Tribunal: CARF
Processo: 10314.722870/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF no 103, tendo sido exonerado o sujeito passivo de crédito tributário de valor total inferior ao limite de alçada vigente na data de apreciação do processo em segunda instância, o recurso de ofício apresentado pela DRJ não deve ser conhecido.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO REITERADA DE VALORES A MENOR EM DCTF. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. TEMA 863 STF.
A declaração reiterada em DCTF de valores de IPI devidos em montante inferior ao apurado caracteriza a intenção dolosa que qualifica e enseja o agravamento da multa de ofício, que, nos termos fixados pelo STF no Tema 863, limita-se a 100% do valor do tributo, podendo ser de até 150% do valor do tributo caso se verifique a reincidência na conduta.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO RESPONSÁVEL. SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Se a sociedade empresária não é responsável pelo crédito tributário lançado, não há que se falar, com base no art. 135 do CTN, em responsabilidade tributária do sócio.
SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135 CTN. POSSIBILIDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722870/2016-29
ACÓRDÃO
3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

WLTROL COMERCIO DE PECAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF no 103, tendo sido exonerado o
sujeito passivo de crédito tributário de valor total inferior ao limite de
alçada vigente na data de apreciação do processo em segunda instância, o
recurso de ofício apresentado pela DRJ não deve ser conhecido.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO REITERADA DE VALORES A MENOR EM DCTF. QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. TEMA 863 STF.
A declaração reiterada em DCTF de valores de IPI devidos em montante
inferior ao apurado caracteriza a intenção dolosa que qualifica e enseja o
agravamento da multa de ofício, que, nos termos fixados pelo STF no Tema
863, limita-se a 100% do valor do tributo, podendo ser de até 150% do
valor do tributo caso se verifique a reincidência na conduta.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO RESPONSÁVEL. SÓCIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Se a sociedade empresária não é responsável pelo crédito tributário
lançado, não há que se falar, com base no art. 135 do CTN, em
responsabilidade tributária do sócio.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
2
SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135 CTN.
POSSIBILIDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Comprovada a prática do ato infracional pela pessoa
jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ, em razão do limite de alçada; (ii) em não conhecer do
Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Luiz Aparecido Rodrigues, em razão da intempestividade;
e (iii) em conhecer do Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula
e pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 100%, nos termos do que foi decidido pelo
STF no Tema 863, e para afastar a responsabilidade tributária da Sra. Cristina Aparecida Garcia de
Paula

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 14-68.078 – 3a Turma da DRJ/RPO, extraído das e-fls. 1431 a 1476, que assim relatou
o caso:
Trata-se de auto de infração, às fls. 979-997, lavrado em 21/12/2016, relativo ao
IPI, ano-calendário de 2012, no valor total de R$ 8.105.756,07 (discriminado à fl.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
3
979), inclusos multa de ofício de 150% e juros de mora à taxa Selic, calculados até
dezembro/2016.
Foram lavrados também autos de infração do IPI, do PIS/COFINS em outros
processos: 10314.722870/2016-29 e 10314.722905/2016-20 (respectivamente).
A Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária aos seguintes contribuintes:

I) DA AUTUAÇÃO
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no
Relatório Fiscal (TVF), integrante dos autos de infração, as fls. 406-428.
"(...) Segundo informações constantes da DIPJ 2013 apresentada em
26/06/2013 (ND 950338), o sujeito passivo indicou a opção pelo lucro real
TRIMESTRAL para apurar o Imposto de Renda e Contribuição Social devidos
durante o ano de 2012 (no caso, o lucro real não era uma opção, pois a
receita bruta da empresa em 2011 superou R$ 48.000.000,00, portanto, ela
estava OBRIGADA AO LUCRO REAL). Nessa declaração foram informados
como zero todos os valores a serem preenchidos (“declaração zerada”,
como se costuma chamar esse tipo de informação prestada ao fisco). Não
foi apresentada declaração retificadora.
Ocorre que o exame de informações extraídas dos sistemas da RFB
permitiram constatar que a empresa emitiu notas fiscais eletrônicas
conforme discriminado a seguir (os totais apresentados consideram os
valores TOTAIS das notas fiscais relacionadas às operações de venda cujos
CFOP são: 5.101; 5.124; 5.401; 5.501; 6.101; 6.109; 6.401; e 6.501).
Janeiro 2012
R$ 5.079.988,31
Fevereiro 2012 R$ 5.042.034,42
Março 2012
R$ 4.005.272,46
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
4
Abril 2012
R$ 4.948.233,57
Maio 2012
R$ 5.971.556,23
Junho 2012
R$ 5.009.864,86
Julho 2012
R$ 6.672.230,80
Agosto 2012
R$ 5.147.880,94
Setembro 2012 R$ 5.119.044,93
Outubro 2012
R$ 6.681.878,24
Novembro 2012 R$ 9.092.057,05
Dezembro 2012 R$ 4.558.162,27
(...)
DA AÇÃO FISCAL
Em vista de tais inconsistências, foi determinada a realização de Diligência
Fiscal, cujo TDPF recebeu o número de 08.1.65.00-2014-01197-9. Assim, em
15/09/2014 foi encaminhada correspondência para o domicílio eleito do
sujeito passivo, tal qual informado no cabeçalho desse Termo. Essa
correspondência foi devolvida com informação dos Correios de que o
sujeito passivo havia se mudado (carimbo dos Correios de 16/09/2016).
Em 23/09/2014, em diligência realizada no imóvel da rua Susana, 190 –
Jardim Independência – São Paulo, local onde deveria funcionar a empresa
fiscalizada, foi confirmada a informação dos Correios, ou seja, a empresa
não mais operava naquele endereço. No local, esta autoridade fiscal foi
recebida pela representante da empresa EMBREPAR, Sra. Fernanda D.
Barbosa Oliveira, que disse ter conhecimento de que, naquele local,
funcionou, anteriormente, a empresa NYTRON. Foi-me apresentada o
contrato de locação do imóvel, em nome de EMBREPAR, datado de
25/05/2013.
Em face do que foi apurado até aquele momento, foi publicado Edital no 58
(afixado na repartição fiscal em 01/10/2014) para dar ciência do início da
diligência fiscal. Tendo em vista que o edital foi publicado com erro no
nome do Termo, ele foi retificado pelo Edital no 61 (afixado em
17/10/2014).
Em seguida, foi lavrada representação fiscal para declaração de inaptidão
da empresa em razão de não ter sido localizada (processo
10314.727629/2014-24). O Ato Declaratório Executivo n° 37, de 23 de
outubro de 2014 foi publicado no D.O.U em 27/10/2014. Desde então, a
empresa não logrou regularizar a situação de seu cadastro junto à Receita
Federal do Brasil.
Considerando a severidade do caso, a ação fiscal de diligência foi convertida
em fiscalização e recebeu novo número (TDPF 08.1.65-00-2014.01360-2). O
Termo de Início de Ação Fiscal desse novo procedimento fiscal foi
encaminhado para o endereço do sujeito passivo, conforme previsto no
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
5
artigo 23, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972 para, em seguida à devolução
pelos Correios, ser publicado o edital. A correspondência foi encaminhada
em 20/10/2014 e sua devolução deu-se em 29/10/2014 (muito embora,
nesse caso, houve recepção indevida pela empresa EMBREPAR, que
devolveu o envelope fechado nos Correios). O Edital n° 62, exarado para
dar ciência do indigitado Termo de Início, foi publicado em 03/11/2014.
DAS CONSTATAÇÕES
Em razão da não localização da empresa em seu domicílio fiscal, passou-se
ao exame de questões relacionadas aos responsáveis pela pessoa jurídica.
Para tanto, foram examinados o cadastro do CNPJ e os registros na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). As informações obtidas foram
as seguintes:
- CNPJ/JUCESP - Sócios incluídos em 22/08/2013
1. Wolney Lopes (259.377.698-64)
2. José Anselmo da Silva Filho (063.168.998-23)
- Sócios durante o período sob fiscalização (01/01/2012 a 31/12/2012)
1. Luiz Marcos de Paula (013.358.018-04)
2. Luiz Aparecido Rodrigues (028.827.328-13)
Na Ficha Completa obtida no sítio da JUCESP na internet ainda foi possível
constatar que em 31/01/2014 (portanto após a alteração da composição
societária) houve bloqueio das quotas de Luiz Marcos de Paulo em razão de
decisão judicial prolatada no processo 0138456-19 2003.8.26.0100.
Posteriormente, em 03/03/2015, constou que o juízo da 8a Vara Cível do
Foro Central da Capital de São Paulo/SP tornou nula a transferência de
quotas, portanto, Wolney Lopes não pode ser considerado sócio da
fiscalizada.
Em que pese a decisão judicial que anulou a transferência de quotas,
cumpre examinar se a transferência de titularidade das quotas é uma
operação usual ou simulada, pois verificou-se que tanto Wolney Lopes
quanto José Anselmo não teriam capacidade financeira para participar da
sociedade fiscalizada em face do valor se seu capital social (R$ 250.000,00),
conforme asseguram informações prestadas em suas declarações de
rendimento. Inclusive, em um dos casos, para justificar a aquisição do
patrimônio, foi registrado um empréstimo do sócio que estava transferindo
as quotas no exato valor da sua aquisição. No outro caso, sequer foi
declarada a aquisição das quotas (dados que são, propositadamente,
informados de forma genérica em razão da garantia do sigilo fiscal).
Também cumpre notar que José Anselmo da Silva Filho constou como
funcionário da empresa QUIRINO’S BOCA A BOCA GRILL LTDA. – ME
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
6
(09.211.101/0001-86), cujo sócio é Yuri Garcia de Paula (370.502.008-08),
filho de Luiz Marcos de Paula (sócio majoritário da fiscalizada), no período
de 01/04/2012 a 17/06/2015 na função de porteiro (5174-05), conforme
dados do Portal CNIS.
Havendo fortes indícios de que Wolney Lopes e José Anselmo da Silva Filho
são interpostas pessoas, particularmente considerando a falta de
capacidade econômica e a relação de emprego de José Anselmo da Silva
Filho numa empresa que tem por sócio o filho de Luiz Marcos de Paula,
foram buscados outros elementos que pudessem informar sobre a situação
que envolveu a transferência de titularidade das quotas da fiscalizada.
Resume-se, a seguir, alguns dos elementos encontrados:
1. Mudança societária registrada na JUCESP em 20/08/2013. Os sócios Luiz
Marcos
de
Paula
(013.358.018-04)
e
Luiz
Aparecido
Rodrigues
(028.827.328-13) transferiram suas quotas na empresa NYTRON IND. COM.
EXPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS – ME para José Anselmo da Silva Filho
(063.168.998-23 – residente em Mogi das Cruzes) e para Wolney Lopes
(259.377.698-64 – residente em Curitiba). Ambos os adquirentes não
possuíam capacidade econômica para adquirir o capital da investida, que
era de R$ 250.000,00;
2. José Anselmo da Silva Filho consta do Portal CNIS como pessoa que
exerce a função de porteiro e não consta de sua DIRPF que tivesse
capacidade econômica para adquirir 100.000 cotas da fiscalizada pelo valor
de R$ 100.000,00. Não consta que tenha exercido qualquer atividade no
ramo de autopeças;
3. Wolney Lopes não possui atividade como empregado desde 2011,
conforme dados do Portal CNIS. Também não possuía capacidade
econômica para adquirir 150.000 cotas da empresa fiscalizada por R$
150.000,00 de Luiz Marcos de Paula. Não consta que tenha exercido
qualquer atividade no ramo de autopeças;
4. A NYTRON possui sítio na “internet” cujas informações denotam que a
METALÚRGICA SOLANO LTDA (04.506.294/0001-89) é o “estabelecimento
industrial” da fiscalizada, embora operando sob outra razão social.
5. A METALÚRGICA SOLANO LTDA. tinha como sócios, em 2012, Cristina
Aparecida Garcia de Paula (073.964.958-22) com 60% das quotas e Maria
Inês Solano Rodrigues (044.166.178-52) com 40%. Cristina é esposa de Luiz
Marcos de Paula e Maria Inês era esposa de Luiz Aparecido Rodrigues. Em
2008, pouco antes da dissolução do matrimônio de Maria Inês e de Luiz
Aparecido (2011), as quotas da esposa passaram para o patrimônio do
marido, não havendo alteração em relação à Cristina Aparecida;
6. Notícias da época dão conta de que a NYTRON teve sua participação
societária adquirida por DAYCO POWER. Na Ficha Cadastral da JUCESP
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
7
consta que a empresa DAYCO POWER PARTICIPAÇÕES EM AUTOPEÇAS
LTDA. foi admitida na sociedade em substituição a Cristina Aparecida e Luiz
Aparecido em 01/02/2013, sendo nomeado seu diretor Ronaldo da Silva
Teffaha (010.885.868-56);
(...)
12. Em entrevista dada por Ronaldo Teffeha, Vice-Presidente Dayco
América Latina, para a repórter Sueli Reis, da ABTV, é claramente dito que a
Dayco adquiriu a Nytron. Segue transcrição do início da entrevista, na qual
resta claro que a DAYCO não comprou uma marca, mas uma empresa que o
executivo da multinacional chama diversas vezes de Nytron.
Sueli Reis – Estamos com Ronaldo Teffeha, Vice-Presidente da Dayco
para a América do Sul que acaba de anunciar a aquisição da marca
Nytron de tensionadores e polias. Ronaldo, qual é a importância
dessa aquisição que a Dayco acaba de anunciar?
Ronaldo Teffeha – É uma importância estratégica para a nossa
empresa, principalmente porque vamos nos tornar agora líderes de
mercado na fabricação e venda de tensionadores e polias, depois
dessa aquisição, aonde, no mercado de reposição independente, nós
vamos para 40% de participação. É uma liderança absoluta,
portanto, esse é dos principais motivos dessa aquisição.
Sueli Reis – O que a Nytron agrega para a Dayco e o que a Dayco vai
agregar nos negócios da Nytron?
Ronaldo Teffeha – Principalmente, essa aquisição agrega para a
Dayco, como eu disse, aumento de participação de mercado,
liderança no mercado. A Dayco pode agregar muito para a Nytron,
principalmente através da nossa expertise em tecnologia, em
compra de materiais, mas, principalmente, para as duas empresas,
depois dessa aquisição, a gente vai, praticamente dobrar esse ano,
a nossa exportação. Então vai ser muito importante, a gente vai ser
líder de mercado aqui no Brasil e dobrar nossas exportações para a
América do Sul e, num segundo momento, para a Europa também.
13. O imóvel onde existem as operações da Metalúrgica Solano foi recebido
em doação da Prefeitura do Município de Itapira/SP em 2009 e, em 2013,
foi transferido para os filhos de Luiz Marcos de Paula e Cristina Aparecida
Garcia de Paula (Rayssa Garcia de Paula – 414.706.298-95 e Yuri Garcia de
Paula – 370.502.008-08);
14. No endereço da Nytron funciona hoje outra empresa (EMBREPAR),
porém, o imóvel foi alugado pela empresa FAROL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES – EIRELI, de propriedade de Luiz Aparecido Rodrigues. Nas
DOI examinadas, a propriedade ainda pertence a Luiz Aparecido, que
assinou o contrato de locação como representante de sua empresa;
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
8
15. O imóvel da Rua Susana possui o seguinte histórico: são duas
propriedades adquiridas em condomínio por Luiz Marcos e Luiz Aparecido.
A localizada no número 190 (matrícula 21.423) foi adquirida em 2006 por R$
455.000,00 (consta a aquisição de 60% em maio/2013 dos alienantes Maria
do Carmo Carlos e Augusto João Carlos) e a propriedade localizada no
número 200 foi adquirida em 2007 por R$ 180.000,00 (consta que a
propriedade foi concentrada nas mãos de Luiz Aparecido em maio/2013,
sendo parte transferida por partilha amigável em julho/2010 – época que
coincide com o divórcio de Luiz Aparecido Rodrigues de sua ex-esposa
Maria Inês Solano);
16. Durante o ano de 2012 (apenas a título de exemplo), quase a totalidade
dos valores faturados pela Metalúrgica Solano tiveram como destinatário a
fiscalizada. Abaixo quadro que demonstra essa situação. Também são
muito significativas as remessas entre as empresas relativas à
industrialização por encomenda (CFOP 5902 e 5903). As NFe emitidas sob
esses CFOP totalizaram R$ 21.189.251,61 no ano de 2012, sendo o
destinatário dessas remessadas a empresa fiscalizada em 100% dos casos.
Constata-se que os negócios entre NYTRON e SOLANO representaram, no
ano sob análise, 90,15% das vendas da SOLANO. Se fossem excluídas as
receitas de exportação, esse percentual atingiria 99,37%.

Em face de todos os elementos apresentados acima, vislumbrou-se a
possibilidade da ocorrência da seguinte situação:
1. A empresa METALÚRGICA SOLANO LTDA, embora uma sociedade com
personalidade própria, funcionava, na prática, como uma filial da
fiscalizada. Sua operação era absolutamente vinculada à operação da
fiscalizada, para quem produzia e remetia ou vendia quase a totalidade da
produção;
2. Embora a METALÚRGICA SOLANO LTDA tivesse, segundo seu quadro
social, o controle exercido por Cristina Aparecida Garcia de Paula, quem
estava a frente do negócio era o sócio da fiscalizada, LUIZ MARCOS DE
PAULA, ao menos era assim que se mostrava, pois foi ele quem recebeu
premiação recebida em nome a SOLANO em cerimônia realizada na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para entrega do Prêmio
Exporta Brasil 2010. Outrossim, a imprensa local de Itapira-SP (onde,
inclusive, foi diretor do clube de futebol da cidade) o reconhecia como “ex-
dono da Solano”, conforme trecho a seguir extraído do sítio da “A Gazeta
Itapirense”:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
9

A publicação da Assembléia Legislativa de 01/02/2011 destaca LUIZ
MARCOS DE PAULA como “sócio majoritário da Solano”, conforme se
transcreve a seguir. Portanto, embora a METALÚRGICA SOLANO LTDA.
tivesse, no papel, como sócia majoritária Cristina Aparecida Garcia de Paula,
parece evidente que a gestão do negócio estava nas mãos do seu marido,
LUIZ MARCOS DE PAULA.
Luiz Marcos de Paula, sócio majoritário da Solano, destacou o papel
do presidente da Assembléia na escolha de Itapira para sediar a
nova unidade industrial, e todo o apoio que deu para que o negócio
fosse coroado de êxito. "Munhoz é um amigo, um irmão, não mediu
esforços para que tivéssemos sucesso, assim o fez também com as
outras mais de 50 empresas que ajudou a instalar no município. É
uma honra receber este prêmio das mãos de Barros Munhoz",
afirmou.
(...)
3. Com a transferência de propriedade da marca NYTRON® para a
METALÚRGICA SOLANO LTDA, ocorreu o esvaziamento da empresa
fiscalizada, cujas quotas foram transferidas, posteriormente, para pessoas
sem capacidade econômica para participar do negócio e, evidentemente,
sem conhecimento do setor no qual atuava a empresa em que
supostamente teriam investido. A empresa deixou de faturar a partir de
maio/2014;
4. A investidora DAYCO POWER PARTICIPAÇÕES AUTOPEÇAS LTDA. adquiriu
o controle da do braço industrial do “grupo NYTRON” – a METALÚRGICA
SOLANO LTDA. – somente após a transferência da marca NYTRON® para
aquela empresa. Diversas mídias destacaram que a negociação para se
concretizar a venda do controle societário levou vários anos, conforme
dados dos jornais da época:
(...)
Em vista das possibilidades que se apresentaram, foram realizadas
diligências vinculadas na METALÚRGICA SOLANO LTDA (TDPF 08.1.65.00-
2014-01413-7), na DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA (TDPF 08.1.65.00-
2014-01412-9), e dos sócios responsáveis pela empresa no ano de 2012:
LUIZ MARCOS DE PAULA (TDPF 08.1.65.00-2014-01408-0) e LUIZ
APARECIDO RODRIGUES (TDPF 08.1.65.00-2014-01409-9) e nos seus
sucessores: JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO (TDPF 08.1.65.00- 2014-01410-
2) e WOLNEY LOPES (TDPF 08.1.65.00-2014-01411-0).
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
10
Uma vez encaminhados os Termo de Início de Diligência Fiscal a cada uma
das pessoas vinculadas, conforme acima relacionadas, a correspondências
em nome de LUIZ MARCOS DE PAULA foi devolvida pelos Correios.
Posteriormente, mediante contato com o advogado do intimado, Sr.
Regilnado Pellizari, tal qual descrito no Termo de Constatação e Intimação
01, houve ciência pessoal de LUIZ MARCOS DE PAULA.
Em breve resumo, os pontos questionados pela fiscalização a cada um dos
intimados estavam relacionados aos pontos suscitados nos dezesseis itens
arrolados acima como circunstância da transferência de titularidade das
quotas da empresa fiscalizada para pessoas sem capacidade econômica.
As supostas pessoas interpostas na sociedade fiscalizada como sócios
(/JOSÉ ANSELMO e WOLNEY) não atenderam a intimação. Os sócios
alienantes (LUIZ MARCOS e LUIZ APARECIDO) apresentaram respostas
bastante semelhantes. Ambos alegaram que não havia relação de
industrialização por encomenda ou contrato de representação entre a
fiscalizada e a METALÚRGICA SOLANO LTDA. Alegam que havia apenas
prestação de serviços. Em relação à cessão da marca NYTRON, alegam que
o ativo intangível foi dado em pagamento por serviços prestados (sem
detalhes sobre valores ou apresentação de provas). Quanto à transferência
de quotas para JOSÉ ANSELMO e WOLNEY, ambos alegam que o valor
acordado foi pago à vista ou mediante dação em pagamento de
ferramentas e moldes para produção de trólebus. Enfim, ambos
desconhecem as informações do sítio da empresa fiscalizada na internet e a
atribuem à empresa DAYCO, tais informações. LUIZ APARECIDO chega a
dizer que a DAYCO adquiriu a METALÚRGICA SOLANO e a marca NYTRON.
(...)
A METALÚRGICA SOLANO LTDA, através do escritório Demarest Advogados,
apresentou os documentos solicitados e esclareceu que as marcas da
NYTRON foram transferidas para a METALÚRGICA SOLANO LTDA. a título
gratuito, o que comprovou mediante apresentação de contratos de cessão
de direito assinados por LUIZ APARECIDO RODRIGUES, LUIZ MARCOS DE
PAULA em nome da fiscalizada e CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA e
novamente LUIZ APARECIDO RODRIGUES em nome da METALÚRGICA
SOLANO.
Por fim, a DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA afirmou que não adquiriu as
participações na METALÚRGICA SOLANO LTDA, mas sim a empresa DAYCO
POWER PARTICIPAÇÕES AUTOPEÇAS LTDA, razão pela qual deixou de
apresentar os documentos relacionados ao investimento. Em relação às
informações do sítio da empresa, que constaria como responsável pelo sítio
da NYTRON na internet, alega que desconhecia os fatos.
(...)
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
11
DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
1. Arbitramento do Resultado Muito embora o sujeito passivo tenha
apurado seu resultado com base no lucro real trimestral, conforme opção
exercida em sua DIPJ 2013 bem como pela confissão de débitos de IRPJ
relativamente ao 2o trimestre de 2012 sob o código 3373 – IRPJ – NÃO
OBRIGADAS AO LUCRO REAL– BALANÇO TRIMESTRAL constantes da DCTF
transmitida por ele, o contribuinte não possui contabilidade, ou se tem, não
apresentou à fiscalização.
Segundo dispõe o artigo 530, incisos I a III, do RIR/99, tanto a inexistência
de contabilidade como a falta de apresentação de livros da escrita
comercial são motivos para que a autoridade tributária promova o
arbitramento do lucro. A inexistência de contabilidade resta caracterizada
pela falta de transmissão de arquivos do SPED-ECD. Ademais, não consta
que o sujeito passivo possua livros comerciais registrados na JUCESP
relativamente ao ano de 2012 e tampouco a empresa, onde deveriam estar
guardados os registros contábeis, foi localizada. Os representantes,
regularmente intimados, também não entregaram esses livros.
(...)
O sujeito passivo ainda transmitiu sua DIPJ 2013 sem informar qualquer
registro, seja a título de custos ou despesas, seja de receita, ou seja,
apresentou declaração “zerada”, o que torna impossível identificar o
resultado do período ou mesmo verificar sua correção. Conquanto tenha
apresentado DIPJ “zerada”, confessou débitos de IRPJ e de CSLL
relativamente ao 2o trimestre de 2012 nos montantes discriminados abaixo.
No entanto, não é possível saber somo se chegou a esses valores, tornando
impossível a manutenção da opção pelo lucro real:
3373 IRPJ -
NAO OBR LUC REAL-BAL TRIM R$ 1.700.257,80
6012 CSLL -
DEMAIS BAL TRIM

R$ 614.252,81
Uma vez inviabilizada a verificação da apuração do lucro real, resta
examinar quais elementos estão disponíveis para determinação da base de
cálculo do lucro arbitrado. No caso, estão disponíveis no repositório
nacional do Sistema Público de Escrituração Digital todas as notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo no período sob fiscalização. Também estão
disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil os rendimentos de
aplicações financeiras informados por terceiros em DIRF. Desse modo, é
possível determinar a receita bruta de vendas (inclusive excluindo os
valores de vendas canceladas - devoluções de venda – e de tributos como
IPI e ICMS por substituição tributária) e os valores de receitas financeiras.
2. Apuração da Base de Cálculo do Lucro Arbitrado A base de cálculo do
lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, deve ser o percentual
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
12
previsto para o lucro resumido acrescido de vinte por cento. Assim dispõe o
artigo 532 do RIR/99.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o
disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249,
de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Para se chegar ao valor tributável adotou-se o seguinte procedimento:
1. Foram baixadas, através do ReceitanetBX, todas as NFe presentes
no repositório nacional do SPED emitidas pelo sujeito passivo no
ano de 2012;
2. Os documentos eletrônicos foram carregados no programa de
auditoria da Receita Federal (Contágil) e foram selecionadas todas
as saídas com base no CFOP de venda (tendo em vista que a
empresa não possui exportações, esses CFOP correspondem aos
valores sobre os quais incide as contribuições sociais apurada com
base na receita bruta – filtro “contribuições/DACON” incluindo-se
os CFOP 5501 e 6501);
3. O programa de auditoria permite identificar os valores das notas
fiscais por diversos critérios, tendo sido escolhido “valor
proporcional da nota”, que equivale ao total da nota fiscal,
incluindo os valores discriminados como itens e também outros
valores que, não estando presentes nos itens, constam do valor
total da nota(como frete, por exemplo). Para se apurar a receita
bruta foram excluídos dos “proporcionais da nota” os valores de IPI
destacados nas NFe bem como os valores ICMS ST;
4. Também foram identificados, através do sistema DIRF, todos os
recolhimentos e rendimentos financeiros que terceiros fizeram em
favor da fiscalizada;
5. Com base nos dados de receita bruta apurados conforme
descrito acima, foram aplicados os coeficientes de arbitramento
para o IRPJ (9,6% = 8% previsto para o lucro presumido acrescido de
20% em razão do arbitramento) e para a CSLL (12%) e ao resultado
foram somadas as receitas financeiras constantes de DIRF,
apurando-se a base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro;
6. Uma vez determinado o imposto devido, ainda foram deduzidos
os valores de retenções na fonte constantes das DIRF e também os
valores confessados em DCTF;
7. Ainda foram acrescentados os valores correspondentes à venda
de ativos por serem considerados ganhos de capital. Nesse caso,
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
13
não foram considerados os custos de aquisição e de depreciação
uma vez que, na ausência de escrituração contábil válida, não é
possível verificar os valores que poderiam ser deduzidos do valor da
venda para determinação do ganho de capital;
8. Adotou-se critério análogo para apuração do PIS e da COFINS
pelo regime cumulativo, exceto quanto às receitas financeiras, que
não são tributadas a partir da vigência da Lei no 11.941/2009, que
revogou o parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998;
9. Também em relação ao PIS e à COFINS, foram deduzidos os
valores retidos na fonte constantes das DIRF (ainda que tivessem
sido aproveitados pelo sujeito passivo, pois, com a mudança do
regime de tributação, toda apuração do sujeito passivo perdeu
eficácia, sendo apenas aproveitados no novo regime os valores
pagos por terceiros ou confessados em DCTF).
A apuração dos valores que compõem a receita bruta está discriminada no
Anexo 1 a esse Termo. O arquivo, em formato de planilha, possui seis abas:
“Apuração”; “Relação de DCTF”; “DCTF– Dados”; Relação de NFe Saída”;
“Relação de NFe Devolução” (obtida do SPED-EFD); e “Venda de
Imobilizado”.
3. Reflexos do Arbitramento
O arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ implica ainda na
apuração do tributo reflexo CSLL, cujo coeficiente de arbitramento é de
12%, conforme previsto no artigo 88, inciso I, da Instrução Normativa RFB
no 390/2004. A alíquota aplicável é a da regra geral para as empresas não
financeiras, ou seja, 9%. O demonstrativo da apuração da CSLL consta do
Auto de Infração respectivo.
Além do reflexo de CSLL, o arbitramento de ofício do sujeito passivo que
optara pelo lucro real TRIMESTRAL ainda implica na mudança de regime de
tributação das contribuições incidentes sobre a receita bruta, que passa do
não cumulativo (disciplinado pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) para
o cumulativo, com alíquotas de 3% para a COFINS e de 0,65% para o PIS,
sem direito a crédito de operações anteriores, conforme previsto na Lei no
9.718/1998. A apuração das bases de cálculo da COFINS também consta do
Anexo 1 a esse Termo, sendo as apurações dos tributos demonstradas nos
respectivos Autos de Infração.
4. IPI – Insuficiência de Recolhimento e Saída sem Destaque do Imposto
Ao examinar as DCTF para verificar os valores declarados a serem
aproveitados no lançamento de ofício, foi constatado que o sujeito passivo
também deixou de recolher tributos apurados em sua escrita fiscal (SPED-
EFD). Foram impressos os RAIPI gerados a partir dos arquivos transmitidos
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
14
pelo sujeito passivo e foi observado que os valores apurados em diversos
meses não foram oferecidos à tributação.
A partir de tal constatação, foram examinadas as entradas registradas nos
SPED-EFD em confronto com as notas fiscais emitidas por terceiros, sendo
confirmados quase a totalidade dos valores informados. Foram feitas
algumas glosas pelas razões explicitadas no Anexo 2 a este Termo.
Basicamente, as glosas dizem respeito a valores não destacados nos
documentos fiscais e tampouco mencionados no campo observação
(particularmente nos casos de devolução de produto quando o remetente
não é contribuinte do IPI); notas fiscais não localizadas na base do SPED-
NFe; documentos com divergências; e notas fiscais em duplicidades. As
glosas de créditos totalizaram R$ 11.355,13 e constam, de forma
individualizada, da aba “Relação DOC SPED EFD” do Anexo 2, quando
filtrada a coluna “Análise de Créditos” pela cor laranja.
Também foram observadas diversas NCM com alíquotas incorretas. Nesse
caso, foram examinadas as observações das NFe e constatado que, em sua
maior parte, dizem respeito a vendas feitas com suspensão do imposto
(vendas para Amazônia Ocidental, Zona de Franca Manaus com regime de
substituição tributária – CFOP 6401; vendas no regime automotivo etc). Nos
casos em que as observações não se mostraram suficientes para comprovar
a saída com suspensão de IPI, foram consideradas saídas sem destaque do
imposto. A relação das NFe sem destaque do imposto consta da aba “NFe
sem Destaque de IPI” do Anexo 2 a este Termo.
No Anexo 2 ainda estão relacionadas todas as NFe que possuem IPI
destacado na Observações – aba “NFe com IPI nas Observações”. Os CFOP
apontados nas NFe são 5411, 5949, 6202, 6411 e 6949.
Procedeu-se ao exame da seguinte forma:
1. Foi identificado que o sujeito passivo transmitiu para RFB
arquivos do SPED-EFD relativamente a cada um dos meses de 2012.
Os arquivos correspondentes foram baixados a partir do
ReceitanetBx e carregados no programa de auditoria Contágil;
2. A partir dos arquivos do SPED-EFD baixados e com a utilização do
programa PVA – versão 2.1.4 - baixado no sítio do SPED da internet
–, foi possível gerar as folhas correspondentes aos RAIPI, que foram
impressas;
3. Foram baixados os dados das DCTF apresentadas pelo sujeito
passivo relativamente aos fatos geradores do IPI ocorridos em
2012. Identificou-se que foram declarados valores apurados a título
de IPI nos meses de março a junho/2012. Esses valores foram
considerados na apuração;
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
15
4. Foram baixadas, através do ReceitanetBX, todas as notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo no ano de 2012 bem como todas as
notas fiscais emitidas por terceiros em que o destinatário foi o
sujeito passivo (pesquisa pelo CNPJ Básico 07.850.075). Desse
modo, esperava-se ter todo o universo de notas fiscais informadas
nos SPED-EFD relativos aos meses de 2012;
5. Com base nas informações dos SPED-EFD carregadas no
programa de auditoria Contágil, foi possível verificar se todas as
notas fiscais informadas estavam corretamente informadas no
SPED-EFD. Para tanto, foram confrontados os arquivos do SPED com
os das NFe;
6. A grande maior dos dados revelou-se consistente (com pequenas
diferenças na casa dos centavos ou com alguns erros no número do
CNPJ do emissor quanto à identificação do estabelecimento filial
emitente). Alguns valores não foram identificados, particularmente
no mês de janeiro, pois os documentos fiscais foram emitidos no
final de 2011 – período, até então, não baixado através do
ReceitanetBX;
7. Assim, foram feitas duas análises em separado: uma para a
apuração dos créditos; e outra para apuração dos débitos de IPI;
8. Na apuração dos créditos, inicialmente foram cotejadas as notas
fiscais com destaque de IPI. Essa comparação foi feita mediante
utilização de fórmula de busca no EXCEL. Os resultados negativos
dessa comparação (ou seja, aqueles que não foram localizados)
foram examinados um-a-um. Verificou-se que a maior parte dos
casos dizia respeito a valores envolvendo devoluções em que os
créditos estavam destacados no campo “observações” da NFe. Após
o exame, os valores consistentes foram mantidos. Foram glosados,
basicamente, valores em duplicidade e valores cujas NFe não
continham o destaque no corpo da nota e tampouco no campo
“observações”;
9. Nas saídas foram examinadas todas as alíquotas utilizadas em
relação a cada NCM.
Quando identificada utilização de alíquota incorreta, foi verificada a
descrição contida nas “observações” das NFe. Havendo justificativa
para saída sem destaque do tributo (suspensão ou isenção), foi
acolhido o montante de IPI apurado na NFe (ou seja, zero).
Não constando justificativa para saída sem destaque do imposto, foi
apurado valor a lançar;
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
16
10. Ainda foram baixados os SPED-EFD de novembro e dezembro de
2011 com a finalidade de verificar duplicidade de utilização de
créditos. Nenhuma inconsistência foi identificada;
11. Por fim, foram baixadas as notas fiscais do SPED-NFe emitidas
por terceiros em 2011 que constaram do SPED-EFD transmitido pela
fiscalizada
em
janeiro/2012.
Constatou-se
que
todos
os
documentos existem e seus valores são coincidentes com aqueles
informados pelo sujeito passivo em seus registros fiscais;
12. Com base nas informações obtidas nessa análise, foi elaborada
planilha para servir de base para o lançamento de ofício (Anexo 2
ao Termo de Verificação).
O Auto de Infração de IPI ainda contém lançamento de multa isolada pela
falta de destaque do imposto, conforme previsto no artigo 80 da Lei no
4.502/1964, com redação do artigo 13 da Lei no 11.488/2011.
Depois de feitos os devidos ajustes, foram os valores tributáveis pelo IPI e,
em seguida, deduzidos os valores confessados em DCTF, conforme consta
do demonstrativo de apuração do Auto de Infração.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A empresa fiscalizada, à época dos fatos geradores que deram causa ao
lançamento de ofício tratado nesse Termo, operava vendendo produtos de
sua própria marca (NYTRON) que eram produzidos, sob encomenda, pela
empresa Metalúrgica Solano Ltda. Esta, por sua vez, tinha sua produção
quase que exclusivamente destinada à fiscalizada (a exceção eram
exportações diretas, contudo, os produtos exportados eram os mesmos
produzidos sob encomenda para fiscalizada, como é o caso da “polia da
correia dentada”, ora classificada com o código 1156 ou com o código
1156SKF ARG). Cumpre notar que, durante o ano de 2012, a fiscalizada
vendeu R$ 1.031.503,79 em produtos destinados à exportação para a
Metalúrgica Solano Ltda. Considerando que essas vendas foram feitas sob o
CFOP 5501, código utilizado para saídas de produtos industrializados pelo
estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading
company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do
remetente.
(...)
Ocorre que a Metalúrgica Solano Ltda. não era nem uma “trading company”
nem uma comercial exportadora. O estatuto social da empresa depositado
na JUCESP, conforme alteração contratual de 31/07/2006 e vigente durante
todo o ano de 2012, tinha por objeto social o seguinte:
(...)
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
17
Diante dos objetivos sociais da Metalúrgica Solano Ltda. e dos
esclarecimentos do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
não se pode dizer que a empresa tenha por objeto a realização de comércio
exterior. Tampouco se trata de “trading company” expressão que se usa
para as empresas regidas pelo Decreto n° 1.248/1972. A empresa sequer
destinava ao exterior produtos de sua produção própria, mas sim bens
adquiridos da fiscalizada para comercialização, portanto, tecnicamente, a
REVENDA de bens não era um de seus objetivos sociais. Desse modo, as
remessas sob o CFOP 5501 promovidos pela fiscalizada para destinar
produtos à Metalúrgica Solano Ltda. somente se justificariam pela situação
que se verifica como FATO, ou seja, embora as empresas operassem sob
razões sociais distintas (NYTRON e SOLANO), eram, na verdade, um só
negócio, sendo as transferências feitas entre estabelecimentos do
remetente.
Mas esse não é o único indício de que SOLANO e NYTRON operavam como
um único negócio. A comunidade de Itapira-SP via na Metalúrgica Solano
Ltda, a empresa NYTRON. Tanto é assim que, à época da aquisição do
controle da empresa industrial pela Dayco Power Participações Autopeças
Ltda. a mídia da cidade do interior de São Paulo, em diversas oportunidade
mencionou o nome NYTRON para se referir à Metalúrgica Solano, ou seja, a
comunidade em que estava inserida a empresa não a via apenas como
“SOLANO”, mas também como NYTRON. Diversas passagens das
publicações dessas mídias estão reproduzidas nesse Termo.
Some-se ao que foi dito até aqui os depoimentos cujos filmes estão
juntados aos autos nos quais diversas pessoas identificam a Metalúrgica
Solano Ltda. como se fosse a própria fiscalizada.
Nessa situação podemos citar, particularmente, o depoimento do próprio
sócio, MARCOS APARECIDO RODRIGUES, ao descrever a escolha do
Município de Itapira-SP para, juntamente com seu sócio, investirem na
empresa a se estabelecer naquela cidade. O detalhe é que, conforme já
mencionado nesse Termo, a Metalúrgica Solano Ltda. tinha por sócias
fundadoras as esposas de LUIZ MARCOS DE PAULA e de próprio
entrevistado. São elas: CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA e MARIA
INÊS SOLANO RODRIGUES, respectivamente. Assim, esse é mais um
elemento que demonstra que SOLANO foi criada como uma filial da
fiscalizada e assim operou enquanto não houve a aquisição da planta
industrial pela multinacional DAYCO.
Outra passagem relevante desse rol de entrevistas é dada por Ronaldo
Teffeha, vice-presidente da DAYCO para América Latina na qual resta claro
que a multinacional estava adquirindo a NYTRON e que ambas as empresas
continuariam operando, ou seja, em verdade, a DAYCO havia adquirido o
controle Metalúrgica Solano Ltda, mas, no negócio, levou também a marca
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
18
NYTRON, que foi graciosamente cedida pela fiscalizada, deixando-a sem
condições de dar continuidade à operação.
Aliás, a cessão da marca de forma gratuita, conforme documento
apresentado pela Metalúrgica Solano Ltda. em atendimento a sua
intimação, é outro robusto indício de que as empresas eram uma só. Se o
negócio da NYTRON era a venda de peças feitas sob encomenda pela
Metalúrgica Solano Ltda, seu principal ativo era “know-how” da produção e
a marca. Ao transferir a marca, a fiscalizada ficou esvaziada,
particularmente se considerarmos que os funcionários responsáveis pela
parte de controle de qualidade foram absorvidos pela donatária da marca.
Outro ponto que chama a atenção é o tempo que durou a negociação para
aquisição do controle da Metalúrgica Solano. Tratando-se uma aquisição
que, segundo dados apresentados por LUIZ MARCOS DE PAULA e LUIZ
APARECIDO RODRIGUES em atendimento a diligência fiscal, somou
aproximadamente R$ 67.900.000,00, é de se esperar que a adquirente
tivesse tomado conhecimento da forma de operação da empresa investida,
portanto, não é surpreendente que, ao longo do tempo de negociação,
tivesse ocorrido a concentração da atividade empresarial numa única
empresa. Além da transferência da marca, constatou-se “venda” de
diversos ativos imobilizados da NYTRON para a SOLANO, bem como a
transferência do imóvel recebido pela SOLANO em doação feita pela
Prefeitura de Itapira-SP aos filhos de LUIZ MARCOS DE PAULA (muito
provavelmente em operação simulada de venda, pois os compradores não
possuíam capacidade econômica para compra do bem).
Coincidentemente, em maio/2013, data próxima à concretização da venda
da participação societária da Metalúrgica Solano Ltda. para a multinacional
DAYCO, o imóvel da rua Susana, 190, Jardim Independência, em São Paulo,
cuja propriedade era em condomínio entre Luiz Marcos e Luiz Aparecido,
foi transferido para uma empresa de propriedade exclusiva de Luiz
Aparecido. Desse modo, a propriedade dos imóveis onde operavam as
empresas NYTRON/SOLANO também parece ter sido objeto da negociação.
Também não é crível que Dayco Power Participações em Autopeças Ltda.
não tivesse conhecimento da forma de operação das empresas Metalúrgica
Solano e Nytron Ind. Com. e Exp. de Autopeças Ltda, pois uma empresa do
grupo (precisamente a operacional – Daico Power Transmission Ltda.)
assumiu a administração do sítio da Nytron na internet no qual contava o
endereço da fiscalizada, inclusive, indicando o telefone da Dayco. (...) Além
da informação relacionada ao endereço da fiscalizada, o site da Nytron, sob
a administração da Dayco, ainda manteve o histórico, fazendo menção à
empresa que teria sido fundada em 1993. No caso, essa empresa fundada
no citado ano não poderia ser a Metalúrgica Solano, sociedade constituída
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
19
em 2001. Abaixo, reproduz-se mais um trecho do histórico da empresa
extraído do site da Nytron.
(...)
Portanto, NYTRON IND. COM. EXP. AUTOPEÇAS LTDA – ME e METALÚRGICA
SOLANO LTDA. sempre foram um único “negócio empresarial” cuja
administração executiva estava nas mãos de LUIZ MARCOS DE PAULA (sócio
majoritário) e de LUIZ APARECIDO RODRIGUES (sócio minoritário). A
empresa sofreu verdadeira cisão antes que o controle social da Metalúrgica
Solano fosse transferido para Dayco Power Participações em Autopeças
Ltda. Nessa cisão, a Nytron Ind. Com Exp Autopeças Ltda. –ME
(aparentemente o ramo comercial do empreendimento), foi esvaziada com
a transferência da marca Nytron, de forma gratuita, para a Metalúrgica
Solano Ltda. (até aquele momento, aparentemente responsável pela
industrialização dos produtos da marca Nytron). A empresa remanescente
tornou-se inviável, acumulou dívidas tributárias, e foi transferida para
pessoas
sem
capacidade
econômica
(inclusive
com
cláusula
responsabilidade pessoal dos adquirentes pelo passivo tributário e
trabalhista – cláusula que não pode ser oposta ao fisco, mas que denota
evidente tentativa de colocar interpostas pessoas para responder pela
parte ruim da empresa, livrando, assim, a parte saudável, representada pela
Metalúrgica Solano Ltda.).
Nosso ordenamento, contudo, não se coaduna com esse tipo de “truque”.
Uma vez caracterizada a cisão de fato da “empresa” NYTRON,
particularmente quando se separou a parte boa e da parte ruim da
“sociedade”, deve-se aplicar as regras de sucessão previstas no CTN. Assim,
deve responder pelos tributos devidos pela cindida a sua sucessora a
qualquer título. Considerando as condições da sucessão, em que os ativos e
negócios que permitiriam a higidez da empresa foram deixados na
Metalúrgica Solano Ltda, deixando para os credores a parte inviável da
sociedade, deve-se reconhecer a solidariedade nos termos do artigo 233 da
Lei n° 6.404/1976, combinado com o disposto nos artigos 124 e 132 do CTN.
Também devem responder solidariamente os sócios que, agindo em
desacordo com a lei, praticaram atos que resultaram no esvaziamento da
empresa fiscalizada, deixando de declarar e de pagar tributos devidos antes
dos atos que consagraram definitivamente a separação das partes das
empresas, no caso, a alienação da participação societária da Metalúrgica
Solano Ltda, que transferiu o controle do negócio para a investidora Dayco
Power Participações em Autopeças Ltda. Portanto, devem responder
pessoalmente pelas infrações, nos Termos do disposto no artigo 135 do
CTN, os sócios da fiscalizada à época dos fatos geradores: LUIZ MARCOS DE
PAULA e LUIZ APARECIDO RODRIGUES. Também devem responder os sócios
da Metalúrgica Solano Ltda, pois, conforme descrito nesse termo, era na
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
20
prática, uma parte da fiscalizada. Nessa condição, será considerada
responsável pessoal CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA.
DA QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE
Os fatos descritos nesse termo podem ser caracterizados como sonegação
fiscal na medida em que as mudanças no quadro societário e atos que se
sucederam tiveram, em tese, finalidade de retardar o conhecimento da
autoridade tributária da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Primeiramente, é de se considerar que houve tentativa de ocultar a
ocorrência do fato gerador, pois o sujeito passivo, de forma claramente
deliberada, apresentou sua declaração de rendimentos relativa ao ano de
2012 inteiramente “zerada”, em que pese ter informado, de forma
desconexa, valores a pagar relativamente a um dos trimestres do ano-
calendário.
Além das incorretas informações prestadas na DIPJ – que certamente não
se trata de mero equívoco –, não foram transmitidos para SPED os arquivos
da contabilidade que permitiriam aferir a consistência da DIPJ. Desse modo,
com a DIPJ “zerada” e a falta do SPED-ECD, o sujeito passivo transmitiu ao
fisco a equivocada idéia de que estaria inoperante. Tal medida é
característica daqueles que pretendem ocultar a ocorrência do fato gerador
dos tributos incidentes sobre renda.
Outrossim, também é possível assegurar que houve mudança na condição
pessoal do devedor, produzindo como consequência, a redução das
garantias do crédito tributário. Essa situação se caracterizou,
particularmente, quando os sócios LUIZ MARCOS e LUIZ APARECIDO
transferiram suas participações na fiscalizada para pessoas sem capacidade
econômica (“laranjas”) para responderem pelas obrigações da empresa,
que ficou sem ter como honrar suas obrigações, seja pela perda de sua
capacidade produtiva, seja pela ausência de patrimônio. Relevante notar
que a “transferência” da “casca” da empresa fiscalizada foi precedida da
alienação de seus principais ativos, sendo sua marca NYTRON transferida,
de forma gratuita, para a Metalúrgica Solano Ltda, da qual era sócia a
esposa de LUIZ MARCOS e o próprio LUIZ APARECIDO, vindo esta última a
ter sua participação social negociada por dezenas de milhões de reais.
Portanto, é evidente que a falta de declaração dos valores devidos não foi
decorrente de falta de recursos ou em razão de crise, mas, em tese, de ação
volitiva no sentido de deixar de cumprir as obrigações fiscais.
Tais fatos se subsumem ao descrito no artigo 70 da Lei no 4.502/1964,
portanto, aplicável a penalidade agravada prevista no artigo 44, parágrafo
1o, da Lei no 9.430/1996, com redação da Lei no 11.488/2007.
Em relação ao PIS, à COFINS e ao IPI, o agravamento da penalidade se deve
ao fato de que o sujeito passivo agiu, em tese, de forma dolosa, para evitar
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
21
o pagamento do tributo na medida em que, embora tivesse apurado o
tributo (como é o caso do IPI), resolveu, por sua conta, deixar de informar
os valores devidos ao fisco. Em seguida, modificaram a composição
societária para incluir no quadro societário interpostas pessoas
(comprovadamente sem capacidade econômica para adquirir a participação
societária nos montantes declarados em suas DIRPF). Desse modo,
modificaram característica essenciais do fato gerador, particularmente seu
aspecto pessoal, quando tentaram afastar sua responsabilidade pessoal
como sócios-administradores, em evidente tentativa de evitar o pagamento
do tributo, o que caracteriza fraude, nos termos do artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
Em vista do exposto, pela tentativa de evitar o pagamento do PIS, da
COFINS e do IPI através de alteração do contrato social com a inclusão
como sócios sem capacidade econômica (e eventualmente técnica para
gerir a empresa - interpostas pessoas) em seguida a atos que resultaram no
esvaziamento do patrimônio da empresa, caracterizando, em tese, fraude,
a multa deve ser qualificada, conforme previsto no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
DA RESPONSABILIDADE PELA SUCESSÃO
Tendo em vista que a Metalúrgica Solano Ltda. foi incorporada, o presente
lançamento será feito em sua sucessora, a empresa NYT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ 12.812.591/0001-80. Consta da
Ficha Cadastral da JUCESP e do cadastro do CNPJ que a METALÚRGICA
SOLANO LTDA foi incorporada pela DAYCO POWER PARTICIPAÇÕES EM
AUTOPEÇAS LTDA (12.796.477/0001-04) – em 26/11/2014. Contudo, na
mesma data (26/11/2014) a DAYCO POWER PARTICIPAÇÕES LTDA. fora
incorporada pela NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA., como
se comprova à vista da Ficha Cadastral da JUCESP da incorporada juntada
aos autos.
Desse modo, nos termos do artigo 132 do CTN, a sucessora NYT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, deverá responder pelas obrigações
fiscais de sua sucedida.
Sendo o que tenho a relatar, lavro o presente Termo como documento
digital, do qual serão extraídas cópias de igual forma e teor assinadas
digitalmente por mim, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo 1
(uma) cópia disponibilizada na repartição fiscal para ciência do sujeito
passivo em razão de publicação de edital e uma cópia encaminha, por via
postal, a cada um dos responsáveis tributários. A ciência será comprovada
por Aviso de Recebimento (AR) no caso dos responsáveis tributários ou por
edital, caso sejam devolvidas as correspondências.
(...)"
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
22
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício ao contribuinte e aos responsabilizados foi
efetuada na forma do art. 23 do Decreto 70.235/1972, a partir de 16/01/2017,
conforme documentos de fl. 1.031 e seguintes.
Em 27/01/2017 foi apresentada impugnação pela responsabilizada CRISTINA
APARECIDA GARCIA DE PAULA, em conjunto com LUIZ MARCOS DE PAULA, fls.
1257 e seguintes, contentado integralmente o procedimento fiscal, sendo
relevante a transcrição dos seguintes pontos:
"(...) 4. A empresa Nytron Ind. Com. E Exportação de Auto Peças Ltda, foi
tributada por meio do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, na qual o
agente fiscal debruçou-se apenas sobre informações advindas de simples
declaração prestada sem qualquer aprofundamento substancial que possa
responsabilizar os Impugnantes como solidariamente responsáveis.
5. Haja vista os procedimentos adotados, nada justifica a menção nos
Termo de Constatação Fiscal de empresas cujo participante seja o filho do
Impugnante, como asseverado pelo agente fiscal quanto à participação do
Sr. Yuri Garcia de Paula na empresa Quirino's Boca a Boca Grill.
6. Descabe qualquer alegação de que Wolney Lopes e José Anselmo sejam
interpostas pessoas, eis que as quotas da empresa Nytron foram
regulamente transferidas aos mesmos a título oneroso, conforme ato
registra! da Junta Comercial datada de 22/08/2013.
7. Também descabe qualquer fundamento que desqualifique os Srs. José
Anselmo e Wolney como proprietários da empresa Nytron, eis que sempre
trabalharam na área técnica e comercial do ramo de auto peças.
8. A suposição elencada de que a empresa Solano seria apenas o braço
industrial da empresa Nytron, também não deve prevalecer, pois esta
sempre desenvolveu atividade totalmente desvinculada à qualquer
atividade da empresa Nytron, a relação entre as duas eram apenas
transações de compra e venda, diferentemente do que aduz o agente fiscal.
9. O agente fiscal erroneamente aduziu que a empresa Dayco Power teria
adquirido a empresa Nytron, todavia, quando na verdade a empresa Dayco
Power adquiriu a participação societária na empresa Solano, ou seja, a
empresa Nytron em nada participou de qualquer transação comercial entre
as empresas.
10. Se eventualmente a empresa Dayco utilizou-se de mecanismos para
informar em seu site qualquer informação que possa vincular a empresa
Nytron ao seu ramo de atividade, assim o fez por sua conta e risco.
11. O simples fato de o Impugnante (Sr. Luiz Marcos de Paula) ter recebido
pela empresa Nytron um prêmio pela FIESP (Federação Industrias do Estado
de São Paulo) não o vincula à empresa Solano, esta sim de fato adquirida
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
23
pela empresa Dayco. Não há como afirmar nos autos, que o Sr. Luiz Marcos
teria controle de administração sobre a empresa Solano, pois sequer este
participava do seu quadro societário.
12. Há que se ressaltar que o Impugnante (Sr. Luiz Marcos) apresentou
resposta quando indagado pelo agente fiscal, informando que entre a
empresa Nytron e a empresa Solano, nunca houve qualquer
industrialização por encomenda ou qualquer contrato de representação
entre as partes. Ou seja, a relação entre as empresas sempre se deu
esporadicamente e de forma não continua, o que descaracteriza as
alegações do agente fiscal de que havia completa sintonia entre as
empresas.
13. Quanto à marca Nytron, tal bem que podemos colocar como intangível,
foi dado à empresa Solano a título de pagamento de serviços prestados e
não pagos à época da prestação efetiva dos serviços, portanto, a aquisição
das quotas da empresa Solano pela empresa DAYCO, não se deu em razão
única e exclusiva da marca, mas sim pelos serviços e desenvolvimento
comercial prestado pela empresa Solano.
14. Por fim, a autuação fiscal não se presta efetivamente a suposição de
sonegação fiscal, eis que não há nos autos qualquer confirmação
comprobatória de que o agente fiscal solicitou à empresa Nytron ou aos
Impugnantes algum documento fiscal. Há sim documento no qual o agente
fiscal requereu explicações escritas com relação à transação comercial
havida entre as empresas.
15. A responsabilidade tributária atribuída à Impugnante Cristina Aparecida
Garcia de Paula foge às regras elementares do Direito Tributário, bem como
afronta a legislação infra-constitucional, conforme veremos a seguir.
16. Também há que se combater a ampliação do Termo de Diligência Fiscal
em Fiscalização.
17. Outro fato importante a combater é a alegação de que a Impugnante
Sra. Cristina Garcia de Paula deve figurar como responsável legal apenas
pelo fato de ter recebido pela venda da participação da empresa Solano à
empresa Dayco. Não houve qualquer beneficio auferido diretamente pela
Impugnante quanto ao fato de a empresa Nytron ter cedido sua marca a
título de pagamento de serviços prestados pela empresa Solano à empresa
Nytron. Não há qualquer interesse comum entre as duas empresas, muito
menos pode-se falar em interdependência entre ambas.
18. Com relação ao Impugnante Luiz Marcos de Paula, consagrasse
totalmente nula sua condição como responsável tributário, ainda que este
tenha sido sócio da empresa Nytron. Como já dito linhas acima, o fato de
ter o Impugnante recebido um premio pela Assembléia Legislativa de São
Paulo não significa estar a frente ou ter controle de direção na empresa
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
24
Solano. Portanto, conclui-se pela responsabilidade da empresa Nytron
quanto aos débitos apurados, mas em nada pode se concluir pela sua
responsabilidade pessoal ou solidária.
III. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO
19. Consoante já relatado anteriormente, em razão de a autoridade fiscal
ter qualificado a conduta que resultou na suposta infração tributária imputa
aos Impugnantes como dolosa e fraudulenta, procedeu-se ao agravamento
da multa de ofício, no percentual de 150%, nos termos do art. 44, inciso II,
da Lei n° 9.430/1996 e artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
20. De acordo com a autoridade fiscal, a caracterização do dolo e da fraude
imputados está ancorada no fato da empresa de forma intencional não ter
declarado os valores a título de faturamento e com isso ter suprimido o
imposto não dano conhecimento ao fisco do real imposto devido.
21. Em outras palavras, a caracterização do dolo e da fraude foi
fundamentada única e exclusivamente no fato da empresa ter deixado de
informar, via DIPJ, a totalidade dos valores tidos como faturamento.
22. No entanto, não há prova nos autos de que os Impugnantes agiram com
dolo e/ou intenção de fraudar o erário, ou seja, não há nenhum indício ou
prova de dolo ou vontade dos Impugnantes em deixar de declarar a
totalidade do valor como faturamento mensal do período de 2012 para
prejudicar o erário público.
23. O simples fato da empresa Nytron deixar de declarar, em DIPJ, a
totalidade do valor devido a título de faturamento mensal, por si só, não
significa que ela tenha agido com dolo e fraude.
24. Para que possa haver o agravamento da multa exige-se que a
autoridade fiscal demonstre a conduta do contribuinte como
dolosa/fraudulenta, ou seja, a descrição da conduta, ou inferência a partir
de indícios, que corroborem a intenção de deixar de recolher os tributos.
(...)
26. Não obstante a ausência de prova nos autos de que a Impugnantes
agiram com dolo e/ou intenção de fraudar o erário, o que, por si só, enseja
o afastamento do agravamento da multa de ofício, importante esclarecer
que, em momento algum, ela agiu com dolo e fraude, de forma a impedir e
retardar o conhecimento por parte do fisco "da ocorrência do fato gerador,
mesmo que parcialmente, da sua natureza e circunstâncias materiais".
27. Isso porque, muito embora a empresa Nytron não tenha efetivamente
declarado, em DIPJ, os valores devidos como faturamento mensal em 2012,
ela o fez em outros documentos, como, por exemplo, por meio das próprias
Notas Fiscais emitidas que traduzem o faturamento da empresa.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
25
28. Tendo em vista o fato de os impugnantes terem confessado a totalidade
dos valores devidos como faturamento através das próprias notas fiscais
emitidas, é indiscutível que ela, em momento algum, agiu com dolo e/ou
intenção de fraudar o Fisco, impedindo ou retardando o conhecimento por
parte do fisco "da ocorrência do fato gerador, mesmo que parcialmente, da
sua natureza e circunstâncias materiais".
29. Caso realmente a Empresa pretendesse omitir do Fisco os valores
efetivamente devidos, não teria sequer atendido à fiscalização.
30. Ora, resta evidente que o lançamento complementar ora combatido
fora fundamentado, exclusivamente, nas informações fornecidas pela
própria empresa, via notas fiscais.
31. Não há que se falar, portanto, em omissão de informações ao Fisco que
induza a ocorrência de dolo ou fraude e, consequentemente, justifique a
aplicação de multa qualificada.
32. Por conseguinte, imperioso é o afastamento do agravamento da multa
de oficio aplicada em desfavor dos Impugnantes.
IV. DA AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À
SRA. CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA E AO SR. LUIZ MARCOS DE
PAULA — Nulidade do Lançamento— Falta de Lastro Empírico e de Justo
Motivo para aplicação do art. 135, inciso III, do CTN
33. Não há que se falar em justo motivo para a inclusão dos Impugnantes
no pólo passivo das obrigações tributárias ora combatidas, haja vista não
haver nos fundamentos da autuação a descrição (e comprovação) de
quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da regra de
responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, e que serviu de fundamento para a responsabilização.
34. Cumpre-nos demonstrar inicialmente que o agente fiscal atribuiu
responsabilidade tributária à Impugnante Cristina Aparecida Garcia, sem
esta ter sequer participado da empresa Nytron. A Impugnante fazia parte
apenas da empresa Solano, detendo quotas da sociedade conjuntamente
com outro sócio, os quais nunca fizeram parte da empresa Nytron.
35. A atribuição desta responsabilidade tributária foge às premissas
basilares do direito, pois trata-se de uma fantasiosa argumentação sem pé
nem cabeça.
36. Com efeito, o art. 135, inciso III, do CTN, dispõe sobre a
responsabilidade do Sócio-Administrador cujas ações tenham sido
praticadas com excesso de poderes ou em violação à Lei ou ao Contrato
Social. Confira-se:
(...)
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
26
37. Da análise do apontado dispositivo legal, conclui-se que somente é
permitida a inclusão dos sócios-gerentes no pólo passivo nos casos de
comprovada infração à legislação e ao estatuto social da empresa.
38. Importante salientar, desde logo, que o pressuposto indispensável à
aplicação da regra de responsabilidade do indigitado art. 135, inciso III, do
CTN é dolo, isto é, a intenção objetiva de praticar o ato infracional (à Lei ou
ao Estatuto Social).
39. Além disso, há que se verificar e se comprovar, efetivamente, os
elementos objetivos da responsabilidade, quais sejam: o excesso de poder
(agir além do autorizado), a infração à Lei ou ao Estatuto Social, e que
resultaram na supressão de tributo.
40. No caso em tela, e consoante o que já fora relatado no item anterior
(relativo a ausência de justo motivo para o agravamento da multa), em
razão de a autoridade fiscal qualificar como dolosa e fraudulenta a conduta
que resultou na exigência tributária ora combatida, procedeu-se a inclusão
do sócio Luiz Marcos e de sua esposa Cristina, no pólo passivo da relação
jurídico-tributário, o que se deu sob os auspícios da regra veiculada no art.
135, inciso III, do CTN.
42. Nessa medida, o débito fiscal ora exigido também foi constituído em
face dos Impugnantes, sem que haja se verificado, no entanto, a prática,
por parte deles, de quaisquer atos que denotem excesso de poderes ou
infração à Lei ou aos estatutos da empresa, atos estes que se mostram
indispensáveis à imputação de responsabilidade, nos termos do art. 135 do
CTN.
43. Importante destacar, nesse tocante, que de acordo com o que dispõe o
artigo 10, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, o Auto de Infração deverá
conter, obrigatoriamente, a descrição do fato relativo à acusação. Confira-
se:
(...)
44. Ocorre, no entanto, que a Autoridade fiscal não apresenta, em seu
demonstrativo de responsáveis fiscais, qualquer motivação fática que dê
lastro empírico para à inclusão dos Impugnante no pólo passivo das
obrigações tributárias ora combatidas, restringindo-se a indicar os
dispositivos legais que dariam sustentação à sua pretensão.
45. Nesse contexto, há que se registrar que o princípio da motivação dos
atos administrativos, constitucionalmente prescrito, está atrelado à noção
— também constitucional — de legalidade estrita, razão pela qual
autoridade fiscal deverá justificar a aplicação da norma tributária, em
especial aquelas de cunho eminentemente sancionatório, por meio da
descrição minuciosa do fato (lícito ou ilícito) que dá oportunidade a
incidência do preceito legal invocado.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
27
47. Com efeito, perfaz orientação firme da jurisprudência administrativa o
fato de que o lançamento fiscal deverá conter a descrição precisa da
correlação entre a conduta praticada pelo contribuinte e aquela
conotativamente prescrita na norma legal tida por infringida, sob pena de
violação ao princípio da motivação.
48. Nestes autos, no entanto, não há qualquer indicação de qual foi a
conduta que tenha sido praticada com infração à lei ou ao estatuto social,
ou ainda excesso de poder, impossibilitando a compreensão da
controvérsia, acarretando prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.
49. Deste modo, a nulidade apresentada neste Auto de Infração refere-se à
falta de conteúdo fático suficiente à atribuição de responsabilidade aos
Impugnantes (vício material).
50. Nesse contexto, não há prova de que os Impugnantes tenham agido
com excesso de poderes ou infração à Lei ou contrato social, cuja
responsabilização se dá, pura e simplesmente, em razão da sua função
perante a sociedade.
(...)
53. Certo é que, portanto, que o débito, se legítimo, decorre de fatos
praticados exclusivamente sob a responsabilidade da pessoa jurídica, não
tendo se verificado, da parte dos Impugnantes, a prática de quaisquer atos
que denotem excesso de poderes ou infração à Lei ou aos estatutos da
empresa, necessárias à imputação da regra de responsabilidade prescrita
no artigo 135, inciso III, do CTN.
54. Deste modo, em razão da falta de motivação do lançamento em face
dos Impugnantes, bem como pela ausência de pressupostos fáticos
necessários à comprovação da responsabilidade/solidariedade, há que
serem excluídos do pólo passivo da relação jurídico-tributária em comento.
V — DOS PEDIDOS
55. Ante o exposto, é a presente para requerer seja conhecida e acolhida a
presente impugnação, especificamente para:
Que seja o presente Auto de Infração declarado nulo, face à total
improcedência das alegações arguidas pela Fiscalização, em especial pela
falta de clareza e justa causa na condução da legislação aplicável ao
presente caso;
Que ao menos seja afastado o agravamento da multa de ofício aplicada,
dada a ausência de dolo ou fraude nas condutas perpetradas pelos
Impugnantes;
Seja reconhecida a ausência de justa causa para atribuição de
responsabilidade solidária aos Impugnantes, para excluí-los do pólo passivo
das obrigações tributárias ora combatidas.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
28
(...)"
Por sua vez, o responsabilizado LUIZ APARECIDO RODRIGUES, apresentou
impugnação em 30/01/2017, fls. 1037 e seguintes, alegando que:
"(...) Imputa o Agente Fiscalizador a obrigação de prestar informações pela
sociedade Nytron Ind. E Exp. de Auto Peças Ltda., inscrita no CNPJ
07.850.075/0001-00, no período de 2.012 ao ora contribuinte.
Alega que realizou exame das informações extraídas dos sistemas da RFB
que permitiram constatar que a referida empresa emitiu notas fiscais
eletrônicas cujos totais consideram os valores das notas fiscais relacionadas
às operações de venda cujos CFOP são: 5.101; 5.124; 5.401; 5.501; 6.101;
6.109; 6.401 e 6.501.
Imputa o agente fiscal os seguintes Valores:
(...)
Impugna-se, desde já os valores apontados eis que o Impugnante não
possui como constatar as referidas informações, pois não responde pelo
Contribuinte Fiscalizado, entretanto, por amor a argumentação pela
capitulação do Agente Fiscalizador este considerou valores de operações
isentas e nulas sem correspondência tributária, razão pela qual o montante
apontado não pode ser considerado. Considerou também que a empresa
fiscalizada produzia produtos, impondo alíquotas e base de cálculos e
tributação não condiz com a realidade operacional da empresa, infringindo
todos os princípios do Direito Tributário.
Mister ainda salientar, por amor a argumentação, que todas as operações
realizadas pela empresa fiscalizada foram emitidas através de Nota Fiscal,
não podendo o impugnante responder por sonegação fiscal, como intenta o
Agente fiscal a imputar responsabilidade ao Impugnante.
Ainda temos que o contribuinte não exercia nenhum cargo com atribuição
contábil ou fiscal, não tinha acesso ao sistema e entrega de GIAS ou
obrigações fiscais em sistema.
Alega, também, que realizou apurações no que concerne a transferência de
cotas da sociedade Nytron, e, relata haver fortes indícios de que a
transferência das cotas se deu por interpostas pessoas.
Cumpre que, as alegações do D. Agente Fiscal não podem prevalecer eis
que contrárias a Lei. O Ato de transferência de cotas seu deu através de ato
formal, previsto em lei, válido e eficaz, não pode uma suposição impor a
nulidade do ato válido.
Conforme documentação inserta e já apresentada ao Agente Fiscal as cotas
foram
devidamente
pagas
através equipamentos e
ferramentais
devidamente especificado e cujo contrato foi realizado em 31/07/2.013,
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
29
não há que se falar em interposta pessoa o negócio foi efetivamente
celebrado.
O Agente fiscalizador pautou o auto de infração em indícios fato que impõe
a nulidade do auto de infração e ou a exclusão do Impugnante.
O Fato de José Anselmo ter exercido outras atividades que não o exercício
exclusivo da empresa adquirida em nenhum momento se pode concluir que
o negócio não foi válido.
Mister salientar que quando o Impugnante fazia parte do quadro societário
da Metalúrgica Solano, esta era empresa autônoma, com administração
própria, produtividade e obrigações fiscais em consonância com a atividade
exercida, não era o estabelecimento industrial da empresa Nytron, como
intenta fazer crer o agente Fiscalizador.
As cotas sociais do ora Impugnante relativa a empresa Nytron foram
negociadas para José Anselmo da Silva Filho, que há época dos fatos
possuía capacidade legal e econômica para a respectiva aquisição.
A Metalúrgica Solano, após a transferência das cotas pelo Impugnante à
Dayco teve seus registros e administração na forma do contrato social da
adquirente, que nomeou seus diretores e a qual o Impugnante não possuiu
qualquer participação ou ingerência, e, não detêm qualquer informação
que possa prestar.
De outro norte, cumpre salientar que a Nytron elaborou uma cessão da
Marca Nytron para empresa Solano em decorrência de pagamento de
serviços prestados, conforme fora esclarecido ao agente fiscalizador já por
ocasião de 2.014, e, o fato de o "site" Nytron estar sendo administrando
pela Dayco que adquiriu a empresa Solano, não pode significar nenhum ato
contrário a Lei do Impugnante, pois toda operação foi lícita, declarada e
realizada na forma prescrita em Lei.
A empresa Nytron foi constituída em meados de setembro de 2.005, tinha
como atividade a comercialização de peças e acessórios automotivos.
Temos outrossim que o Impugnante não pode ser responsabilizado pelas
declarações ou matérias que a Dayco inseriu no mercado.
O Impugnante também não possui nenhuma responsabilidade em relação a
nulidade declarada por ordem judicial Processo 0138456-19-2003, do MM.
Juíz da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, e, jamais participou deste feito, não sendo parte e não podendo
os efeitos da referida decisão servir para a causar efeito sobre o
Impugnante.
Nesse diapasão impõe-se a exclusão do impugnante do Auto de Infração
ora guerreado.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
30
III- DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ALEGADAS PELO AGENTE
FISCAL:
Do Arbitramento do Resultado, da Apuração da base de cálculo do Lucro
Arbitrado e dos Reflexos:
O impugnante deve ser excluído da responsabilidade a que fora imputada
no Auto de Infração, eis que atribuída de forma arbitrária e sem justo
motivo.
Mister esclarecer que o Impugnante não possui nenhuma informação ou
acesso ao sistema ao ponto de transmitir informações ao Fisco, esta função
era exercida pela Contabilidade.
Entretanto, por amor a argumentação, necessário impugnar os dados
informados pelo agente Fiscal, já que o Impugnante foi inserido na
obrigação especificada no Auto de Infração, gerando um ônus passível de
Impugnação, e, com cunho confiscatório.
O Agente fiscal informa que, a base de cálculo do lucro arbitrado, quando
conhecida a receita bruta, deve ser o percentual previsto para o lucro
presumido acrescido de 20%, (lei 9.249, de 1995, artigo 16, e Lei 9.430, de
1996, artigo 27, inciso I).
Relata o Auditor Fiscal que foram baixadas, através do ReceitanetBX, todas
as NFe presentes no repositório Nacional. Que os documentos eletrônicos
foram carregados e selecionados todas as saídas.
Que fora realizada toda a apuração com base no valor total da Nota.
Com base nos coeficientes apontados, foi apontado no auto de infração a
alíquota de 9,6% para IRP3 e 12% para CSLL , 3°/o para Co cálculos
majorados com percentual de 20%.
O Agente Fiscal não obedeceu aos parâmetros especificados em lei. Note-
se, informa que todas as notas fiscais envolvendo a Autuada estão no
sistema Secretaria da Fazenda, entretanto, somente considera o as saídas,
todas as entradas também estão disponíveis no mesmo sistema, mas o
agente Fiscalizador não considera sequer as compras realizadas, gerando,
destarte, obrigação excessiva, e, nula razão pela qual a obrigação deve ser
anulada ou ainda excluída a obrigação do Impugnante.
Do IPI - Insuficiência de Recolhimento e Saída sem destaque de Imposto;
O Auditor Fiscal relata que ao examinar a DCTF da empresa autuada para
verificar os valores declarados a serem aproveitados no lançamento de
ofício, foi constatado que o sujeito passivo também deixou de recolher
tributos apurados em sua escrita Fiscal.
Por amor a argumentação, necessário impugnar as informações fiscais, eis
que inverídicas, pois a autuada tinha como atividade a comercialização de
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
31
peças de veículos automotores, não gerava portanto IPI como relata o
Agente Fiscal.
O Fisco age com abuso de Poder, primeiro considera a Solano o parque
industrial da autuada, e; depois considera a autuada como indústria e
determina o lançamento de Imposto a qual a Autuada não possuía
obrigação Legal.
A falta de tipificação ilegal gera a nulidade do auto de infração que deverá
restar declarada.
Se pretendia apurar o IPI relativo a empresa Solano, poderia ter verificado e
solicitado a documentação para a incorporadora NYT, que faz parte dos
presentes autos, não poderia utilizar o mesmo fundamento para cobrar
tributação indevida.
1, e Note-se o agente fiscal alega que a empresa Solano expedia Notas
Fiscais para a comercialização de produtos contra a autuada.
Que a empresa Solano exerce a atividade Industrial. Que a autuada e uma
empresa comercial. Que a autuada revendia produtos.
O Imposto impugnado, é incidente sobre estabelecimento industrial, não
pode o agente fiscal a fim de autuar o contribuinte flexibilizar a tipificação
tributária, sendo que o presente Auto de Impugnação afronta aos princípios
Constitucionais atinentes ao IPI, significando um confisco da União, senão
vejamos:
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO FORAM OBSERVADOS EM TODO
AO AUTO DE INFRAÇÃO E AINDA NORTEADOS DO IPI:
Ao exercer a competência tributária para instituir e disciplinar obrigações, o
legislador observou os princípios gerais aplicáveis a qualquer tributo, e
princípios especiais, que são particulares ao IPI, sendo que não podem
deixar de ser observados.
Os princípios gerais apresentam-se sob a forma de limitações ao poder de
tributar, ou sob a forma de imunidades asseguradas a determinadas
pessoas e bens. Os quais o Agente Fiscalizador ao emitir o respectivo Auto
de Infração.
Princípio da reserva legal tributaria: (art. 150, inciso I, da CF/1988), foi
afrontado pelo Agente Fiscal pois institui IPI sobre a autuada, sem que está
estivesse inserida como Agente Passivo da Obrigação Tributária inserindo
obrigação de cunho confiscatório e responsabilizando o ora impugnante.
Note-se o próprio agente fiscal em suas 410 fundamentações explicita que
a autuada é um revendedor de produtos fabricados no mercado nacional, e,
tem como atividade a comercialização.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
32
Assim, ao efetivar o auto de infração acabou por criar uma tributação Nula,
já que o Princípio da Reserva legal implica que nenhum tributo será exigido
sem que lei anterior que o estabeleça. Sendo vedada a criação de decreto
ou norma de hierarquia inferior não pode instituir o tributo.
Princípio da Isonomia Tributária: art. 150, inciso II: O agente Fiscal, efetuou
o auto de infração em discordância com o Princípio da Isonomia Tributária:
• Note-se o agente fiscal está inovando na legislação e atribuindo aos
contribuintes tratamentos desiguais, já que inexiste atribuição de IPI sobre
empresas cuja atividade é a comercialização de produtos.
Há uma afronta ao Princípio da Isonomia Tributária que não pode subsistir
já que o Agente Fiscal em atos contrários a Lei e aos Princípios norteadores
do Direito Tributário gerou obrigação indevida ao ora Impugnante e está
atribuindo tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situações equivalentes.
Princípio da Uniformidade da Tributação: art. 151, inciso I:
Outro Princípio que o agente Fiscal não observa é o Princípio da
Uniformidade Tributária, pois o Auto de Infração exige tributo diferenciado
sem observar uniformidade do Território Nacional.
Note-se nenhuma empresa de comercialização de tributos é tributa com IPI
no território Nacional. Entretanto, ao auto de infração está impondo ao
Impugnante União não pode exigir tributo que não seja uniforme em todo o
território nacional, ou que implique distinção ou preferência e relação ao
Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
Princípios do Não-Confisco: art. 1501 inciso IV O Auto de infração ora
guerreado representa confisco do patrimônio do sócio Impugnante, visto
que gerou obrigação não prevista em lei em total ausência de observância
do confiscatórios.
Note-se a autuada é uma empresa de comercialização de peças, não possui
incidência de IPI, mas mesmo assim, na posse de toda documentação
demonstrando a atividade e notas fiscais expedidas pela autuada conforme
comprovada a fundamentação do Agente Fiscal, este instituiu Imposto e
obrigação tributária ao Impugnante a qual deve ser rechaçada, pois
essencialmente com cunho confiscatório.
Não-Cumulatividade: art. 153, §30, inciso II e da Bitributação:
O Auto de infração impugnado, não observou os princípios da não
cumulatividade. Note-se no termo de constatação informa que a
Metalúrgica Solano produzia peças. Informa que a autuada apenas
comercializava, mas mesmo assim imputa à impugnante responsabilidade
Tributária a qual é nula.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
33
O IPI é um imposto não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Na prática, abate-
se o imposto exigido na operação anterior, de forma que o tributo não se
acumule ao longo das operações subsequentes, evitando a incidência em
cascata.
Impugna-se, destarte, todos os cálculos e lançamentos realizados pelo
Agente Fiscal eis que evidenciam efeitos cascata, cumulatividade e
bitributação, configurando nulo de pleno direito, o guerreado Auto de
Infração.
IV - DA AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E JUSTA CAUSA PARA
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO SÓCIO IMPUGNANTE - Nulidade do
Lançamento - Ausência de prova e de Justo Motivo para aplicação do art.
135, inciso III, do CTN:
A Autoridade fiscal incluiu o ora impugnante como responsável solidário,
em razão de afirmar em apartada síntese que a empresa Nytron operava
vendendo produtos de sua própria marca que eram produzidos por
encomenda pela Metalúrgica Solano Ltda. Alega que a comunidade Itapira
via na metalúrgica Nytron e a Solano como únicas empresas. E em função
da autuada Nytron haver cedido sua marca para empresa Solano, e, está foi
adquirida pela empresa Dayco, atual NYT.
Mister salientar que a cessão da Marca Nytron se deu em razão da
prestação de serviços da empresa Solano, conforme foi esclarecido ao
Auditor Fiscal.
O sócio ora impugnante era sócio minoritário, não possui poderes de
gerência, realizou as operações noticiadas na forma da Lei e não efetuou
nenhum fraudulento, assim, não há que se falar em justo motivo para a
inclusão do impugnante no pólo passivo das obrigações tributárias
guerreadas, haja vista não haver nos fundamentos da autuação a
comprovação de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de
incidência da regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, e que serviu de fundamento para a
responsabilização.
Com efeito, o art. 135, inciso III, do CTN, dispõe sobre a responsabilidade do
Sócio-Administrador cujas ações tenham sido praticadas com excesso de
poderes ou em violação à Lei ou ao Contrato Social. Confira-se:
(...)
Dessa forma somente é permitida a inclusão dos sócios-gerentes no pólo
passivo nos casos de comprovada infração à legislação e ao estatuto social
da empresa.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
34
Verifica-se, portanto, que o pressuposto indispensável à aplicação da regra
de responsabilidade do disposto no art. 135, inciso III, do CTN é dolo, isto é,
a intenção objetiva de praticar o ato infracional (à Lei ou ao Estatuto Social).
De outro norte, cumpre salientar que o ato doloso ou fraudulento deve ser
provado, no caso em tela, o Agente Fiscalizar faz todo um retórico e
propriamente imputa de indícios.
Assim, inexiste nos autos provas efetivas dos elementos objetivos da
responsabilidade, quais sejam: o excesso de poder (agir além do
autorizado), a infração à Lei ou ao Estatuto Social, e que resultaram na
supressão de tributo.
Importante ressaltar que inexiste motivação também para o agravamento
da multa, em razão de a autoridade fiscal qualificar como dolosa e
fraudulenta a conduta que resultou na exigência tributária ora combatida,
procedeu-se a inclusão do sócio Impugnante, no pólo passivo da relação
jurídico-tributário, o que se deu sem a observância do artigo . 135, inciso III,
do CTN.
Nessa diapasão, temos que o débito fiscal ora exigido também foi
constituído em face do sócio impugnante, sem que haja se verificado, no
entanto, a prática, por parte deles, de quaisquer atos que denotem excesso
de poderes ou infração à Lei ou aos estatutos da empresa, atos estes que se
mostram indispensáveis à imputação de responsabilidade, nos termos do
art. 135 do CTN.
Temos de outro norte, que além de inexistir provas da conduta do
impugnado, o Auto de Infração contem irregularidades decorrentes de sua
fundamentação.
Nesse passo de acordo com o que ,dispõe o artigo 10, inciso III, do Decreto
no 70.235/72, o Auto de Infração deverá conter, obrigatoriamente, a
descrição do fato relativo à acusação.
(...)
Ocorre, no entanto, que a Autoridade fiscal não apresenta, em seu
demonstrativo de responsáveis fiscais, qualquer motivação fática e
eficiente para à inclusão do sócio Impugnante no pólo passivo das
obrigações tributárias ora combatidas, restringindo-se a indicar os
dispositivos legais que dariam sustentação à sua pretensão.
Nesse passo há que se registrar que o princípio da motivação dos atos
administrativos, constitucionalmente prescrito, está atrelado à noção -
também constitucional - de legalidade estrita, razão pela qual autoridade
fiscal deverá justificar a aplicação da norma tributária, em especial aquelas
de cunho eminentemente sancionatório, por meio da 15 descrição
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
35
minuciosa do fato (lícito ou ilícito) que dá oportunidade a incidência do
preceito legal invocado, e, as provas capaz de justificar as alegações.
(...)
Assim a jurisprudência administrativa consolida o fato de que o lançamento
fiscal deverá conter a descrição precisa da correlação entre a conduta
praticada pelo contribuinte e aquela prescrita na norma legal tida por
infringida, sob pena de violação ao princípio da motivação.
No Auto de Infração Guerreado no entanto, não há qualquer indicação de
qual foi a conduta que tenha sido praticada com infração à lei ou ao
estatuto social, ou ainda excesso de poder, acarretando prejuízos à ampla
Defesa e ao contraditório.
Deste modo, a nulidade apresentada neste Auto de Infração refere-se à
falta de conteúdo fático suficiente à atribuição de responsabilidade aos
Impugnantes(vício material).
Nesse contexto, não há prova de que os Impugnantes tenham agido com
excesso de poderes ou infração à Lei ou contrato social, cuja
responsabilização se dá, pura e simplesmente, em razão da sua função
perante a sociedade.
(...)
Por amor a argumentação importante salientar que o débito decorre de
fatos praticados exclusivamente sob a responsabilidade da pessoa jurídica,
não tendo se verificado, da parte do sócio impugnante a prática de
quaisquer atos que denotem excesso de poderes ou infração à Lei ou aos
estatutos da empresa, necessárias à imputação da regra de
responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do CTN.
Assim em razão da falta de motivação do lançamento em face do sócio
Impugnante bem como pela ausência de pressupostos fáticos necessários à
comprovação da responsabilidade/solidariedade, há que serem excluídos
do pólo passivo da relação jurídico-tributária em comento.
V - DA APLICAÇÃO DE MULTA MAJORADA DE OFÍCIO:
O Agente Fiscal, autuou a empresa Nytron, inseriu o Impugnante como
responsável pela obrigação Tributária, em razão de a autoridade fiscal ter
tipificado a conduta que resultou na suposta infração tributária imputada a
empresa Nytron como dolosa e fraudulenta, procedeu-se ao agravamento
da multa de ofício, no percentual de 150%, nos termos do art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430/1996 e artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A autoridade fiscal fundamenta a questão da inserção do Impugnante como
responsável pela obrigação Tributária por entender houve indícios de uma
cisão da empresa Autuada e Empresa Solano que fora adquirida pela
empresa Dayco.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
36
Dessa forma a caracterização do dolo e da fraude foi fundamentada única e
exclusivamente no fato do Impugnante haver negociado suas empresas e
indícios e informações as quais o Impugnante não possui acesso, ou
responsabilidade, as quais foram prestadas por terceiros.
No entanto, não há prova nos autos de que o Impugnante agiu com dolo
e/ou intenção de fraudar o erário, ou seja, não há nenhum indício ou prova
de dolo ou vontade da em deixar de declarar a totalidade do valor devido a
título de PIS e COFINS para prejudicar o erário público.
O simples fato do Impugnante deixar de declarar, em DCTF, a totalidade do
valor devido a título de PIS e COFINS, por si só, não significa que ela tenha
agido com dolo e fraude.
(...)
Não obstante a ausência de prova nós autos de que o Impugnante agiu com
dolo e/ou intenção de fraudar o erário, o que, por si só, enseja o
afastamento do agravamento da multa de ofício, importante esclarecer
que, em momento algum, ela agiu com dolo e fraude de forma a impedir e
retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador,
mesmo que parcialmente, da sua natureza circunstâncias materiais".
Note-se muito embora a autuada não tenha efetivamente declarado, em
DCTF, a totalidade dos valores devidos a título de PIS e COFINS, ela
registrou e emitiu todas as notas fiscais de cada operação, que fora
utilizado pela própria autoridade fiscal para fundamentar o presente
lançamento fiscal.
Não há que se falar, portanto, em omissão de informações ao Fisco que
induza a ocorrência de dolo ou fraude e, consequentemente, justifique a
aplicação de multa qualificada.
Dessa forma, impõe-se o afastamento do agravamento da multa de ofício
aplicada em desfavor do autuada e implicando em responsabilidade
indevida ao ora impugnante.
Note-se que o agente fiscalizador agiu com abuso e desvio de poder ao
inserir o Impugnante como responsável pela obrigação Tributária, impondo
obrigação excessiva, gerando imposto que inexiste, não respeitando os
princípios do Direito Tributário, gerando ato confiscatório, a qual deve ser
repudiado, senão vejamos:
DA CONSTATAÇÃO DO ABUSO DE PODER:
O abuso de poder é um instituto tratado em diferentes ramos do Direito
brasileiro. No âmbito do Direito administrativo, é sabido que os poderes
administrativos(poderes de polícia, hierárquico, regulamentar, disciplinar e,
para alguns, vinculado e discricionário) são prerrogativas concedidas à
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
37
Administração Pública para que esta, no exercício das funções que lhe são
atribuídas pelas normas, alcance o atendimento do interesse público.
Não pode o administrador público renunciar à utilização de tais poderes. O
interesse público é indisponível, e, caso seja necessário que o administrador
se valha de tais poderes para cumprir sua função, deverá exercê-los, haja
vista que os poderes administrativos constituem verdadeiros poderes-
deveres.
O uso do poder é a utilização normal dessas prerrogativas, dentro da
legalidade e da legitimidade, respeitados os princípios administrativos
expressos e reconhecidos. Aqui, não há de se falar em ilegalidade de
qualquer espécie.
Diferentemente, o abuso de poder 'é a conduta do administrador público
eivada de ilegalidade, a qual pode s manifestar de diferentes maneiras. A
uma, pela falta de competência legal; a duas, pelo não atendimento do
interesse público; e, a três, pela omissão.
A doutrina trata o abuso de poder como gênero, dos quais são espécies o
excesso de poder e o desvio de poder, ou desvio de finalidade.
DO EXCESSO DE PODER:
(...)
DO DESVIO DE PODER:
(...)
VI- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO:
(...)
VII- DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer o Impugnante que seja julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE a presente Impugnação, anulando o Auto de Infração e
Imposição de Multa n. 0816500.2014.01360, para extinguir definitivamente
o crédito tributário, ou excluir o Impugnante da responsabilidade Tributária
pelos motivos acima aduzidos.
Requer, ainda, seja decretada imediatamente a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos moldes do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional, até decisão final deste processo administrativo, paralisando-se
todos os atos tendentes ao pagamento do crédito tributário e constrição do
patrimônio da ora Impugnante.
Requer-se que seja decretada a ilegalidade das multas aplicadas, tendo em
vista o seu caráter confiscatório, bem como, seja decretada a insubsistência
do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Caso o Nobre Julgador entenda pela subsistência de alguma infração
impugnada, o que se admite apenas por amor à argumentação, requer,
desde já, que seja reformulado os valores, considerando-se tanto as
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
38
isenções acima declinadas, bem como, os registros de entrada, bem como,
as diferenças entre lançamentos, a nulidade de tributação e a afronta aos
princípios norteadores do Direito Tributário.
Requer as intimações sejam enviadas para o escritório destes patronos,
localizado na Francisco Marengo, 258, Tatuapé - São Paulo - Capital - CEP
03313-000. (...)"
A empresa NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA., também
responsabilizada, apresentou em 02/02/2017 (fl. 1227) a impugnação de fls. 1237
e seguintes, alegando que:
"(...)
6. A ora Impugnante foi enquadrada pela d. DELEX/SP, com fundamento no
artigo 124, II, do CTN, como responsável solidária pelo crédito tributário
lançado contra a Autuada no presente processo administrativo.
7. Sob essa perspectiva, é evidente que a eventual manutenção do
lançamento de ofício constituído por intermédio do Auto de Infração em
tela acarretará sério prejuízo ao patrimônio da Impugnante.
8. A legitimidade para a interposição da presente defesa administrativa,
portanto, é decorrente da aplicação do artigo 124, II, do CTN em face da
Impugnante, e será exercida para postular o cancelamento do Auto de
Infração lavrado pela DELEX/SP ou, no mínimo, para ensejar a suja exclusão
do polo passivo da obrigação tributária em análise.
(...)
12. À vista do exposto, resta claro que a apresentação da presente defesa
administrativa pela Impugnante é absolutamente legítima e, portanto, as
razões de defesa a seguir aduzidas deverão ser conhecidas e devidamente
apreciadas por esta colenda Turma de Julgamento, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da Impugnante.
12.1. A seguir, portanto, a Impugnante irá demonstrar a improcedência
tanto do lançamento em si (questão prejudicial à responsabilidade
solidária) corno da responsabilização em si, conforme indicado no quadro-
resumo abaixo:
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
39

II.2 - IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
II.2.1. NULIDADE DO LEVANTAMENTO FISCAL BASEADO EM MERA
PRESUNÇÃO EM FACE AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
13. De início, cabe à Impugnante destacar que a conclusão quanto à
suposta ocorrência da infração à legislação do IPI deu-se a partir de meras
presunções e indícios. Isto porque, ao invés de acostar ao Auto de Infração
provas documentais que pudessem, de fato, atestar o quanto alega -
especialmente em relação às operações realizadas sob os CFOP 5.501
(remessa com o fim específico de exportação) e 6.109 (vendas de produtos
destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio), o Sr.
Auditor Fiscal presumiu a ocorrência de fatos que justificariam a exigência
do IPI a partir de mera presunção.
14. Assim, independente da improcedência do Auto de Infração ora
combatido, como será oportunamente comprovado, a Impugnante
esclarece que o trabalho fiscal realizado deve, desde logo, ser rechaçado de
plano, visto que se encontra eivado de nulidade, pois baseado em mera
presunção, partindo de premissas e conclusões arbitrárias e injustificadas. É
o que se passa a demonstrar sucintamente.
15. Pois bem, embora a peça acusatória seja sobremaneira obscura e
confusa quanto à origem dos valores de imposto escriturado e considerado
como não recolhido, é possível concluir, a partir da análise do TVF e dos
Anexos que o compõem, que a r. Fiscalização federal exigiu IPI em relação
às operações de remessa com o fim específico de exportação (CFOP 5.501)
e de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre
Comércio (CFOP 6.109).
Confira-se:
(...)
1 5. 1 . Com efeito, o Sr. Auditor Fiscal conclui pela aplicação indevida da
suspensão do IPI nas operações (i) realizadas com o fim específico de
exportação, em razão do simples fato de um dos destinatários, a empresa
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
40
Metalúrgica Solano Ltda., não ter a palavra "comércio" grafada no seu
Contrato Social; e (ii) de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus ou
Áreas de Livres Comércio 16. Ora, não se pode aceitar tal presunção, já que,
como se sabe, a simples falta de descrição da atividade de "comércio" no
Contrato Social não é argumento suficiente a determinar a ocorrência ou
não das operações de exportação.
17. A propósito, é importante destacar que a r. Fiscalização federal sequer
se deu o trabalho de intimar as empresas envolvidas a apresentarem
informações e, se for o caso, comprovar a efetiva exportação dos produtos
objeto das operações que tiveram como fim específico a exportação. Tal
constatação apenas evidencia ainda mais a fragilidade e inconsistência do
trabalho fiscal, já que o único elemento que serviu de sustentáculo à
formação da convicção do Sr. Auditor Fiscal decorre de mera presunção,
que não serve para comprovar nenhuma infração à legislação tributária.
18. Ora, como é sabido por todos, o procedimento fiscal de autuação deve
trazer todos os elementos formadores da convicção do respectivo agente,
os quais, por sua vez, devem ser sustentados por documentos probatórios,
o que afasta por completo a utilização de presunções criadas a partir de
meros indícios, tal como ocorrido no presente lançamento tributário.
19. Não é demais salientar que a fiscalização federal deve fundamentar
suas alegações e não simplesmente imputar os fatos, transferindo para o
contribuinte o ônus de provar sua inocorrência.
19.1. Em outras palavras, suspeitando o Sr. Auditor Fiscal de que os
produtos remetidos com o fim específico de exportação poderiam, ao final,
não terem sido exportados sem, contudo, ter havido o recolhimento do IPI
originalmente suspenso, deveria ter engendrado esforços a fim de
confirmar e, principalmente, comprovar suas suspeitas e não simplesmente
contentar-se com um singelo indício (o fato de o destinatário não ter em
seu Contrato Social a atividade de comércio).
20. De fato, após a lavratura do Auto de Infração o contribuinte tem à sua
disposição o ônus de fazer prova a seu favor, todavia tal prerrogativa de
prova não se confunde com o dever de provar, que, neste caso, pertence à
Administração Pública. Tratando-se do ato de provar, "ônus" não se
confunde com "dever".
(...)
27. É de se concluir, então, que, como consequência de sua natureza
jurídica de ato administrativo plenamente vinculado, o lançamento
tributário, previsto no artigo 142 do CTN, deve conter todos os elementos
intrínsecos e extrínsecos à exigência formulada, ou seja, que se o Fisco
afirma ter ocorrido infração relativa à falta de recolhimento do IPI, é
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
41
imperioso à administração provar, e não simplesmente presumir as
ocorrências que, ainda que indiretamente, afirma-se terem existido.
28. Com efeito, o artigo 142, caput, do CTN, preceitua que o lançamento de
ofício é o procedimento administrativo vinculado à lei, tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
29. Por sua vez, o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 10, estabelece, na
mesma linha, que um dos requisitos essenciais do lançamento é a correta
determinação da exigência fiscal, conforme demonstra dispositivo abaixo:
(...)
29.1. Sob a perspectiva dos dispositivos legais em apreço, fica claro que,
para que haja validade formal do lançamento de ofício, a exigência deve
estar perfeitamente identificada e demonstrada pela autoridade fiscal.
30. Nesse particular é evidente que a exigência fiscal cuja determinação
baseia-se em mera presunção, conjecturas e suposições, sem amparo em
fatos e documentos, como ocorrido no presente caso concreto, não
encontra amparo nos dispositivos ora analisados, do que se confirma sua
patente nulidade.
31. Mas não é só! Além da clara violação aos artigos 142, do CTN, e 10, do
Decreto n° 70.235/72, a carência na determinação da exigência fiscal, a
toda evidência, compromete a motivação do lançamento, que, por sua vez,
se constitui elemento essencial de qualquer ato administrativo.
(...)
34. Em face das lições acima, fica claro que, a utilização de presunção,
conjecturas e suposições na lavratura da peça acusatória implicam na
deficiência de motivação que, por sua vez, também fulmina com nulidade o
respectivo ato administrativo, que, nessa situação, não comporta
convalidação ou alteração.
35. Logo, não é possível aceitar a efetivação do lançamento tributário para
constituição crédito tributário apurado mediante conclusões perfunctórias
e sem embasamento fático, eis que, baseadas em juízo de probabilidade, as
presunções não constituem prova e, como tal, não fornecem ao julgador a
certeza necessária para alicerçar o crédito tributário pretendido pela r.
fiscalização, motivo pelo qual, com amparo no artigo 142 do CTN e artigo 10
do Decreto n° 70.235/72, deve o Auto de Infração combatido ser anulado
de plano, para que nada se exija da Impugnante a título de imposto, juros
de mora e multas.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
42
36. A Impugnante protesta, ademais, desde logo, pela juntada posterior de
outros documentos que possam demonstrar a natureza das operações
notadamente quanto à realização das exportações.
37. Isso porque, conforme comprova o documento anexo (Doc. 01), num
primeiro momento, a Impugnante não teve acesso ao inteiro teor dos autos
do presente processo administrativo, mas apenas ao Auto de Infração em si
e ao "Demonstrativo de Responsáveis Tributários". Registre-se que nem o
TVF relacionado à autuação foi colocado à disposição da Impugnante.
38. Desse modo, foi necessário agendar um atendimento específico perante
o Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) em Mogi Guaçu, que
disponibilizou senha de atendimento à Impugnante apenas para o dia
26/01/2017(Doc. 02).
39. Não obstante, em diligência à Agência da Receita Federal em Mogi
Guaçu, a Impugnante conseguiu antecipar em alguns dias o atendimento,
mas, de toda forma a cópia integral dos autos só foram disponibilizadas
para a Impugnante em 20/01/2017, conforme comprova a senha de
atendimento anexa (Doc. 03).
40. Face a isto, resta claro, senão o cerceamento do direito de defesa, no
mínimo, o sério prejuízo à defesa da Impugnante, caracterizado pela
redução substancial do tempo disponível para elaboração da presente
impugnação.
41. Portanto, com fundamento no princípio da verdade material, a
Impugnante protesta pela juntada posterior de outros documentos que
possam demonstrar a natureza e efetividade das operações identificadas no
lançamento ora objetado.
11.2.2. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
42. Quase que como consequência da patente nulidade da peça acusatória
que, fundada em meras presunções e indícios, não contém elementos
suficientes para caracterizar qualquer infração à legislação paulista, tratada
no tópico anterior, outro motivo que justifica a nulidade do Auto de
Infração combatido é a constatação da iliquidez e incerteza do crédito
tributário nele constituído.
43. Isto porque, inexiste na peça acusatória e nos documentos que a
instruem qualquer elemento fático ou documental que comprove a certeza
e liquidez do crédito tributário lançado. Não se tem qualquer relação de
notas fiscais em relação às quais o IPI, se devido fosse, não teria sido
destacado, muito menos cópia de qualquer dos documentos fiscais
autuados.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
43
43.1. Ora, o único documento no qual, de acordo com o que consta do TVF,
constariam os fundamentos de fato de direito que levaram a r. Fiscalização
federal concluir pela infração à legislação do IPI seria o "Anexo 2 ao Termo
de Verificação e Constatação Fiscal".
43.2. Todavia, da análise do referido TVF não é possível identificar com a
clareza necessária as operações em relação às quais o IPI não teria sido
recolhido pela Autuada, já que as próprias informações constantes do
campo "Observações" do mencionado Anexo 2 justificam a não incidência
e/ou aplicação da suspensão do imposto.
44. Além disso, ainda que as informações relativas às "Observações" aos
documentos fiscais relacionados no "Anexo 2 ao Termo de Verificação e
Constatação Fiscal" estivessem incompletas ou, o que não é o caso,
conforme se pode facilmente ver, tal fato não seria suficiente para validar
as exigências contidas no Auto de Infração combatido, vez que se trataria
apenas de descumprimento de mero dever instrumental, que não teria a
aptidão de descaracterizar a operação efetivamente realizada.
45. Assim, em razão de a autoridade autuante não ter comprovado a
existência, bem como a liquidez e certeza do crédito tributário lançado por
meio do presente Auto de Infração, não restam dúvidas de que tal peça
acusatória padece de vício material ou substancial, já que foi ela lavrada
sem fundamento documental no que tange ao conteúdo da sua exigência,
posto que, como mencionado, nenhuma prova foi apresentada pelo Sr.
Auditor Fiscal para sustentar suas afirmações.
(...)
II.2.3. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE AS OPERAÇÕES DE REMESSA COM O
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO (CFOP 5.501) E DE VENDAS DE PRODUTOS
DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS OU ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO
(CFOP 6.109)
47. No que tange às operações realizadas com o fim específico de
exportação, bem como as vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e
Área de Livre Comércio, ao que tudo indica, a r. Fiscalização federal acusa a
Autuada de ter promovido a saída de produtos do seu estabelecimento sem
lançamento do IPI, pelo descumprimento das condições da suspensão do
imposto.
48. Ao abordar esse tema no TVF, a r. Fiscalização autuante descreve
genericamente a suposta constatação de infração, sem, contudo, deixar
claro qual seria a razão pela qual concluiu pela sua ocorrência, ou seja,
deixou-se de apontar claramente os motivos que lhe fizeram concluir pelo
descumprimento das condições da suspensão, com a consequente
exigência do imposto.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
44
49. Nesse particular, que não se alegue que a falta de menção dessa
condição no campo observações das Notas Fiscais legitimaria tal exigência,
na medida em que se estaria diante de mero descumprimento de obrigação
acessória que em homenagem ao princípio da verdade material não
poderia legitimar qualquer exigência de imposto.
49. Nessa medida, é de se concluir que assim como visto linhas acima, a
infração ora atacada foi apurada a partir de meros indícios e presunções, de
forma que a Impugnante, por amor à brevidade, reiterando os argumentos
a esse respeito por ela já abordados mais acima, requer a imediata
anulação dessa acusação fiscal, porque baseada em meros indícios e
presunções equivocadas ou, quando menos, a exclusão dos das notas fiscais
relativas aos CF0Ps 5.501 e 6.109.
50. De todo o modo, especialmente com relação às operações de remessa
de mercadorias com o fim específico de exportação, a Impugnante não
pode deixar de destacar, desde já, que a empresa METALURGICA SOLANO
LTDA. efetivamente:
(1) recebeu as mercadorias lhes envidas pela Autuada sob o CFOP 5.501,
como se pode verificar da anexa "RELAÇÃO NOTAS DE ENTRADA DA
METALURGICA SOLANO LTDA., COM CFOP 1.501, NO ANO DE 2012"(Doc.
04); e
(ii) realizou a exportação das mercadorias recebidas da Autuada, conforme
se pode observar da Declaração de Informações Económico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ relativa ao ano de 2012, especificamente do item "01"
da Ficha "06,4 - Demonstração do Resultado - PJ em Geral" (Doc. 05).
51. Tal constatação, além de evidenciar ainda mais a fragilidade do trabalho
fiscal, já abordada anteriormente, também comprova a regularidade dos
procedimentos adotados pela Autuada quando da remessa de mercadorias
com o fim específico de exportação, motivo pelo qual é impossível a
exigência de IPI em relação a tais operações.
(...)
11.2.4 — INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
54. Superada, ad argumentandum, as objeções da Impugnante acima
tratadas, no que diz respeito à exigência de IPI, cumpre pleitear, no mínimo,
o afastamento da multa qualificada, imputada pela DELEX/SP com
fundamento nos artigos 44, S 1°, da Lei n.° 9.430/96, e 71 da Lei n.°
4.502/64, que assim dispõe:
(...)
55. Pois bem. Para justificar a qualificação da multa isolada, a DELEX/SP
considerou que houve, por parte da Autuada, tentativa de ocultar a
ocorrência do fato gerador dos tributos lançados de ofício, caracterizada
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
45
pela falta de informação, ao Fisco federal, dos valores regularmente
apurado a título de IPI, conforme demonstra o trecho a seguir colacionado:
(...)
56. No entanto, a mera falta de informar ao Fisco os valores de IPt
devidamente apurado, em um único período de apuração (isto é, sem que a
conduta seja comprovadamente reiterada), não comprova, por si só, a
existência do dolo específico para evitar o pagamento do tributo.
56.1. Ademais, como se pode ver do trecho acima transcrito, ao usar a
expressão "em tese", a r. Fiscalização está claramente presumido a
ocorrência de ação dolosa com o objetivo de evitar o pagamento de tributo,
ou seja, trata-se de uma mera teoria, formada a partir de convicção pessoal
do agente fiscal, o que, como se viu mais acima, não é permitido em nosso
ordenamento jurídico tributário.
57. Por outro lado, a simples modificação da composição societária do
contribuinte também não significa, de per si, vontade deliberada em alterar
características essenciais do fato gerador, como tenta fazer crer o I. Auditor
Fiscal.
(...)
61. Ademais, considerando o seu caráter punitivo, é insofismável que a
multa deve ser dosada de acordo com a ilicitude do ato praticado pelo
sujeito passivo. Portanto, a multa de ofício pode (e deve ser) compreendida
e aplicada em vários graus. É justamente por isso que a legislação tributária
contempla tanto a multa ordinária (75%) como a qualificada (150%).
62 No presente caso, a DELEX/SP reconheceu, inclusive, que a Autuada,
voluntariamente, regularmente APUROU o IPI durante todo o ano
calendário de 2012, sendo que apenas em relação a alguns meses não teria
havido o recolhimento.
62.1. Deste modo, considerando a apuração e recolhimento realizado pela
Autuada, É TOTALMENTE INCABÍVEL FALAR EM EVIDENTE INTUITO DE
SONEGAÇÃO OU FRAUDE, ainda que a Impugnante (que foi enquadrada
como mera responsável solidária) não disponha de elementos para
contrapor a informação fiscal, no que diz respeito aos pagamentos nos
períodos de apuração em relação aos quais foi exigido IPI.
62.2. A propósito, é de se ressaltar que, caso fosse intenção da Autuada em
evitar pagar o tributo devido (i.e., após a ocorrência do fato imponível do
imposto), teria ela deixado de (i) emitir os documentos fiscais aplicáveis às
operações sujeitas ao IPI; (ii) escriturar tais operações nos livros próprios; e,
finalmente (iii) de recolher o IPI devido.
63. À vista disso, portanto, a Impugnante espera que esta colenda Turma de
Julgamento, no mínimo, afaste a aplicação da multa qualificada (de 150%)
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
46
que deverá dar lugar à multa de ofício ordinária (de 75%), caso, ad
argumentandum, seja mantido o lançamento.
II.2.5 DA ILEGITIMIDADE DA MULTA ISOLADA EXIGIDA A TÍTULO DE "MULTA
DE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO"
64. Como já se viu, além do principal, dos juros e da multa proporcional ao
saldo do imposto constituído, o Auto de Infração ora combatido exige
isoladamente outra penalidade, sob a rubrica de "Multa de IPI não lançado
com cobertura de crédito".
65. A multa do IPI não lançado com cobertura de crédito nunca poderia
incidir sobre as parcelas de imposto que foram pagas mediante dedução
dos saldos credores desse imposto existentes na escrita fiscal do
estabelecimento autuado, em relação ao qual a Impugnante foi
indevidamente alçada à qualidade de responsável solidária. Assim, não há
qualquer justificativa acerca da imposição desta penalidade, que a
autoridade aplicou independentemente de ter havido o pagamento do
imposto, o que caracteriza o bis in idem.
66. Conforme se depreende da redação atual do artigo 80, caput, da Lei n.°
4.502/64, replicado no artigo 569 do Regulamento do IPI - RIPI /10
(aprovado pelo Decreto n.° 7.212 /10), há dois tipos de multa: a incidente
sobre o imposto que deixou de ser destacado ou a incidente sobre o
imposto que deixou de ser recolhido.
66.1. A conjunção alternativa "ou" impõe a interpretação de que, para uma
mesma operação, apenas uma única multa seria cabível.
66.2. A multa padrão incide à razão de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o IPI não recolhido pelo contribuinte. Já a multa do IPI não lançado
com cobertura de crédito somente tem cabimento quando é constatado o
não pagamento do IPI, o que, de fato, não ocorreu já que a compensação
com créditos desse imposto é, nos termos do artigo 260, inciso IV, do RIPI
/10, uma das formas em que seu pagamento é processado.
67. No presente caso, houve o pagamento do IPI (obrigação principal),
sobre o qual foi aplicada a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) e,
além disso, aplicada a multa do IPI não lançado com cobertura de crédito,
no mesmo percentual, estando claro que houve a imposição de dupla
penalidade sobre um mesmo fato, o que fere os princípios da
proporcionalidade e do "non bis in idem", que, apesar de não estarem
expressos na Constituição Federal, foram por ela albergados no parágrafo
2° do art. 5°.
(...)
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
47
II.2.6. A NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS CAPITULADAS, VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE PROPRIEDADE E DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
70. Em sede de esclarecimento inicial, deve ser salientado que, da mesma
forma como devem obedecer aos princípios e limitações ao poder de
tributar, as normas de tributação também serão informadas pelo princípio
da proporcionalidade, segundo o qual "uma determinada medida adotada
para a realização do interesse público deve ser apropriada para a
consecução do fim ou fins a ele subjacentes"12.
71. No campo das sanções tributárias, o princípio da proporcionalidade se
manifesta nos parâmetros de gradação de penalidades, as quais devem ser
compatíveis com a infração cometida pelo contribuinte, a fim de que a pena
imposta corresponda à gravidade do ilícito.
72. Caso esse parâmetro seja desrespeitado pela autoridade administrativa,
como ocorre no presente caso, com a aplicação de multa desproporcional à
infração cometida pelo contribuinte, estaremos diante de um verdadeiro
confisco, que é vedado pelo citado artigo 150, inciso IV, e também diante
da violação ao direito de propriedade da Embargante (usurpação de seu
patrimônio), assegurado pelo artigo 5°, inciso XXII, todos da Constituição
Federal de 1988.
73. No caso da Impugnante, que apenas foi alçada à condição de
responsável solidária por crédito tributário constituído contra a Autuada,
verifica-se claramente a ausência de proporcionalidade e razoabilidade
(relação entre meio e fim) na aplicação da multa imposta. A finalidade da
penalidade no caso concreto é educativa, ou seja, fazer com que o
contribuinte seja cumpridor de suas obrigações fiscais, prestando todas as
informações necessárias à fiscalização e arrecadação tributária pela
autoridade administrativa.
73.1 Ao promover a reconstituição da escrita fiscal da Autuada e fixar uma
multa em valor exorbitante como é, atribuindo a responsabilidade de seu
pagamento à Impugnante como se esta nunca tivesse prestado as
informações ao Fisco ou tivesse agido em desacordo com a legislação
vigente à época, a Fiscalização fugiu à referida finalidade, configurando o
efeito confiscatório da autuação, em razão da inadequação dessa
penalidade com a gravidade da infração tributária cometida pelo
contribuinte autuado e cuja responsabilidade pelo pagamento é atribuída à
Impugnante.
(...)
84.2. No presente caso, as multas foram aplicadas à razão de 150% do valor
do imposto considerado devido, independentemente do fato de que não
restou demonstrada a existência provas de que a Autuada teria incorrido
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
48
em uma conduta dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
84.3. Aliás, conduta dolosa essa que sequer poderia ser atribuída à
Impugnante, o que torna ainda mais inviável se cogitar a manutenção de
tais penalidades.
85. Assim, por mais este motivo, revela-se incabível as multas qualificadas,
que devem ser prontamente canceladas.
II.2.7 - INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE A MULTA ISOLADA
86. Por fim, caso, ad argumentandum, seja mantido o lançamento de ofício
controlado no presente processo administrativo, deverá ser afastada por
esta colenda Turma de Julgamento a cobrança de juros de mora sobre a
multa isolada, em razão da AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL expressa que
autorize tal cobrança.
(...)
93. Face ao exposto, portanto, a Impugnante entende ser totalmente
inaplicável a cobrança de juros (sejam eles com base na taxa SELIC ou à
razão de 1% ao mês) sobre multas, e, portanto, espera que, ad
argumentandum, caso seja mantido o lançamento, seja devidamente
afastada de juros de mora sobre a multa.
II.3 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
94. Para o caso de ser mantido (total ou parcialmente) o lançamento de
ofício ora objetado, cumpre à Impugnante demonstrar a total inadequação
de seu enquadramento como responsável solidária, o que será feito nos
subtópicos que a seguir analisados.
II.3.1 - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR CISÃO
95. Conforme mencionado no TVF, a Impugnante foi inserida no pólo
passivo da autuação, como responsável solidária, em função de sucessão
em relação à empresa Metalúrgica Solano Ltda. ("50LANO") decorrente das
seguintes operações societárias:
• Em janeiro de 2013, a Dayco Power Participações em Autopeças Ltda.
adquiriu a SOLANO, detida à época pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de
Paula e pelo Sr. Luiz Aparecido Rodrigues, os quais também foram incluídos
no pólo passivo da autuação como responsáveis solidários.
• Posteriormente, em 31/10/2014, a SOLANO foi incorporada pela Dayco
Power Participações em Autopeças Ltda. e esta foi incorporada pela
Impugnante.
96. A inclusão da Impugnante como responsável solidária foi embasada pela
fiscalização (i) no artigo 124, inciso II, do CTN, combinado com o artigo 233,
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
49
da Lei 6.404/76 (LSA), que regula as operações de cisão; e (ii) nas regras de
sucessão previstas no artigo 132, do CTN.
97. Ocorre que como se demonstrará, a imputação de responsabilidade
solidária à Impugnante é totalmente descabida e carece de qualquer
embasamento jurídico.
82. Na argumentação trazida à baila peta d. fiscalização, data venha,
totalmente ABSURDA, teria havido uma cisão de fato da empresa Autuada,
em razão da cessão gratuita das marcas NYTRON pela Autuada à SOLANO.
83. Ao sustentar a ocorrência de suposta operação de cisão, a d. fiscalização
aplicou as regras previstas no artigo 124, inciso II, do CTN, combinado com
o artigo 233, da LSA, in verbis:
(...)
84. No entendimento da d. fiscalização, tendo havido a suposta cisão de
fato da Autuada, seriam aplicáveis as regras de sucessão previstas no CTN,
especificamente aquelas reguladas pelo artigo 132, in verbis:
(...)
85. Ocorre que, conforme se demonstrará, não cabe à Impugnante
qualquer responsabilidade solidária em relação às obrigações tributárias da
Autuada, primeiramente porque não houve de fato ou de direito a cisão da
Autuada e, mesmo que se se pudesse aceitar a ocorrência de tal cisão - o
que citamos apenas para argumentar - ainda assim não caberia à
Impugnante
qualquer
responsabilidade,
uma
vez
que
inexiste
responsabilidade tributária solidária por cisão nos moldes prescritos pelos
artigos 124, II, e 132 do CTN.
II.3.1.1 DA INOCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CISÃO
86. Conforme descrito no TVF, em 25 de outubro de 2012 e, assim, antes da
venda da SOLANO para a Dayco Power Participações em Autopeças Ltda.
(sucedida por incorporação pela Impugnante) que ocorreu em Janeiro de
2013, a Autuada cedeu à SOLANO, a marca mista "NY NYTRON POLIAS E
TENSIONADORES ATUADORES HIDRÁULICOS" (Registro n° 829813616 junto
ao INPI) e a marca nominativa "NYTRON" (Registro n° 828850615 junto ao
INPI).
87 Nas palavras do i. auditor fiscal, a Autuada teria sido esvaziada com a
cessão das referidas marcas à SOLANO e tal cessão caracterizaria uma cisão
de fato da Autuada para fins de aplicação das regras de sucessão previstas
no CTN já acima indicadas.
88. A fiscalização também tenta justificar a imputação de responsabilidade
solidária à Impugnante na infundada alegação de que haveriam indícios de
que a Autuada e a SOLANO operavam como um único negócio, justificando
tal suposição no fato de a SOLANO fabricar produtos sob encomenda da
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
50
Autuada e em dizeres encontrados na mídia que mencionaram em verdade
a marca NYTRON (e não a pessoa jurídica) ao fazerem referência à aquisição
da SOLANO pela Dayco Power Participações em Autopeças Ltda.
89. Contudo, os argumentos trazidos pela d. fiscalização são totalmente
insubsistentes e contraditórios, demonstrando forçosa tentativa da
DELEX/SP de desconsiderar negócio jurídico lícito e válido, apenas para
trazer para o pólo passivo da autuação terceiro completamente alheio ao
fato tributário.
90. As justificativas apresentadas pela d. fiscalização são CONTRADITÓRIAS,
na medida em que ao mesmo tempo que se alega a ocorrência de uma
suposta cisão de fato da empresa Autuada (em razão do suposto
esvaziamento da Autuada em decorrência da cessão das marcas) para
trazer à baila as regras dos artigos 132 e 124, II do CTN, alega-se que a
Autuada e a SOLANO eram um único negócio empresarial. Ora, ou se
considera que a Autuada e a SOLANO eram uma única sociedade ou se
alega que a Autuada foi cindida para verter à parcela de seu patrimônio
(que no caso seriam apenas as marcas) à SOLANO.
91. Outrossim, além de não ter ocorrido o esvaziamento da Autuada, não se
pode simplesmente atribuir à uma operação lícita e válida de cessão e
transferência de marcas, a natureza de uma operação societária de cisão.
92. A operação de cisão, como prevê o artigo 229 da LSA, é a operação pela
qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais
sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a
companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
93. No caso em tela, houve apenas a cessão das marcas da Autuada para a
SOLANO e não a cisão da sociedade. A cessão das marcas se deu através de
instrumento particular de cessão e transferência, devidamente assinado
entre a Autuada e a SOLANO já juntado aos autos, não podendo as
autoridades fiscais desconsiderar negócio jurídico lícito e válido e
simplesmente transformá-lo em uma operação societária de cisão da
sociedade.
94. Tal desconsideração, conforme já dito, é ao ver da Impugnante,
tentativa forçosa da fiscalização e à margem da legislação, com vistas a
garantir o recolhimento dos débitos objeto do lançamento, mediante a
inclusão no pólo passivo da autuação, terceiro (a ora Impugnante) que não
guarda qualquer relação com o fato gerador dos tributos discutidos no
presente processo administrativo.
95. O que a d. fiscalização pretendeu fazer foi aplicar, mesmo que de forma
implícita, a norma contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN,
incluído pela Lei Complementar n°. 104/01, que tem a seguinte redação:
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
51
(...)
96. Ora, não poderia a DELEX/SP desconsiderar os atos jurídicos praticados,
pois tal procedimento deveria, necessariamente, ser baseado no artigo 116,
parágrafo único, do CTN acima mencionado, que jamais foi regulamentado
por lei ordinária e, portanto, não se revela uma norma autoaplicável pelas
autoridades fiscais, conforme já reconhecido pelo CARF, conforme
demonstra a ementa abaixo:
(...)
98. É importante ainda informar aos Sr. Julgadores, que a Autuada
continuou operando e inclusive utilizando (indevidamente) as marcas
NYTRON após sua cessão à SOLANO. Se fosse intenção das partes realizar
operação de cisão para verter as referidas marcas ao patrimônio da
SOLANO e esvaziar a empresa, não teria a Autuada dado continuidade às
suas operações com o uso das próprias marcas cedidas.
99. Tanto o acima informado é verídico que em 21 de fevereiro de 2014, a
Dayco Power Participações em Autopeças Ltda. juntamente com a SOLANO
notificaram a Autuada pelo uso indevido das marcas NYTRON, tendo
apresentado provas robustas de que a Autuada continuava: (i) emitindo
notas fiscais com a marca NYTRON; (ii) comercializando embalagens com a
marca NYTRON e os seus elementos figurativos; (iii) divulgando a marca
NYTRON no site de Internet; e (iv) utilizando a expressão NYTRON na
denominação social da sociedade (Doc. 01).
100. Não tendo a Autuada cessado o uso indevido das marcas, a SOLANO se
viu obrigada a impetrar medida judicial buscando provimento jurisdicional
para determinar a cessão do uso indevido das marcas NYTRON, bem como
o pagamento de danos materiais e morais (Doc. 02).
101. Dessa forma, é totalmente descabido o argumento apresentado pela
d. fiscalização de que a "NYTRON [Autuada] teria sido esvaziada" com a
transferência das marcas NYTRON à SOLANO para querer impor a
ocorrência de uma suposta cisão de fato e trazer à baila a responsabilidade
solidária da Impugnante, que, destaca-se é terceiro totalmente alheio ao
fato tributário relacionado à autuação.
102. No TVE, o i. auditor fiscal também menciona que a Autuada teria
ficado "esvaziada" considerando que alguns funcionários responsáveis pela
parte de controle de qualidade foram absorvidos pela SOLANO. Ora, a
transferência de alguns poucos funcionários da Autuada para a SOLANO
também não justifica a tentativa da d. fiscalização de caracterizar a
ocorrência de uma cisão de fato.
103. Com efeito, a transferência de empregados de uma empresa para
outra, mormente quando são empresas do mesmo grupo (como eram a
Autuada e SOLANO à época) é comum e não é suficiente para caracterizar a
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
52
ocorrência da suposta operação de cisão para fins de aplicação de
responsabilidade solidária de sucessor. Junte-se a isso o fato de a Autuada
ter continuado a operar, inclusive com a utilização das marcas NYTRON,
emitindo notas fiscais de venda de produtos com a marca NYTRON,
conforme comprovado acima, não podendo assim ser verdade que a
empresa ficou "esvaziada" ou sem condições de dar continuidade à sua
operação.
78.1. A d. fiscalização também insinua suposta confusão entre a empresa
Dayco Power Transmission Ltda. e a Autuada pelo fato de em 2014 ter
localizado no site www.nytron.com.br telefones de contato da referida
empresa. Ocorre que, conforme já mencionado acima, em 2014 foi iniciada
lide pela SOLANO contra a Autuada, em função de a Autuada estar usando
indevidamente a marca NYTRON como nome de domínio do site, dentre
outras condutas que caracterizavam o uso indevido da marca NYTRON (bem
Dessa forma, a titularidade do nome de domínio nytron.com.br estava sub
judice.
121. Portanto, não restam dúvidas de que não houve na situação analisada
a realização de operação de cisão de fato, devendo por esta razão ser
totalmente afastada a responsabilidade solidária imputada à Impugnante
com base no artigo 233 da LSA e artigos 124, 11 e 132 do CTN.
II.3.1.2. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMPUGNANTE
POR IMPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI (ART. 124,11, DO CTN)
122. Mesmo que se pudesse considerar a ocorrência de uma cisão de fato -
como forçosamente alegou a d. fiscalização - ainda assim, inexistiria
qualquer responsabilidade solidária à Impugnante, como restará
demonstrado adiante.
123. O artigo 124, II do CTN prevê que são solidariamente responsáveis as
pessoas expressamente designadas por lei. Uma primeira leitura de tal
dispositivo poderia dar a equivocada impressão de que tal dispositivo
autoriza a aplicação de responsabilidade solidária entre quaisquer pessoas,
desde de que exista uma lei expressa nesse sentido. Contudo, tal dispositivo
do CTN deve ser lido em conjunto com as demais normas que regulam a
responsabilidade em matéria tributária, devendo também estar em
consonância com os ditamos constitucionais.
124. Nesse sentido, é imperioso mencionar o artigo 128 do CTN, que ao
trazer Disposição Geral aplicável à matéria de responsabilidade tributária
assim dispõe:
(...)
125. Assim, o artigo 128 do CTN permite a atribuição de responsabilidade a
terceira pessoa, mas desde que vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
53
126. Aliado a essa norma do CTN, que exige que a terceira pessoa para a
qual a lei atribua responsabilidade pelo crédito tributário esteja vinculada
ao fato gerador, tem-se que o artigo 146, III, "b", da Constituição Federal de
1988(CF/88), prevê expressamente que cabe à lei complementar
estabelecer
normas
gerais
em matéria
de legislação
tributária,
especialmente sobre a "obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários". Assim, a CF/88 exige para a imputação de
responsabilidade em matéria tributária a instituição por lei complementar.
127. Desta feita, nos ditamos do artigo 128, do CTN, não poderia a d.
fiscalização imputar à Impugnante qualquer responsabilidade solidária,
visto que a Impugnante é terceira pessoa totalmente alheia e desvinculada
do fato gerador dos tributos objeto da presente autuação fiscal.
128. Ademais, a lei trazida pela d. fiscalização para justificar a suposta
responsabilidade solidária da Impugnante, qual seja a LSA, além de não ter
natureza tributária (mas ser lei de cunho societário), é lei ordinária que não
se presta a regular a matéria de responsabilidade solidária em matéria de
direito tributário, como assim estabelece o artigo 146, II, "b", da CF/88.
(...)
129. Diante dos ditames constitucionais e das normas infraconstitucionais
que regem a imputação de responsabilidade solidária em relação a créditos
tributários, vê-se claramente que a imposição de responsabilidade
tributária solidária à Impugnante no presente processo administrativo é
ABSURDA! Seja porque a Impugnante não tem qualquer vinculação com os
fatos geradores dos tributos lançados, seja porque a lei trazida à baila pela
fiscalização (art. 233 da LSA), é lei ordinária de cunho societário sem
competência para reger a matéria de responsabilidade fiscal solidária que é
reservada à lei complementar nos termos do artigo 146, III, "b" da CF/88.
II.3.1.3. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM CASO DE CISÃO (ART. 132
DO CTN)
132. Uma vez afastada a aplicação do artigo 124, II, do CTN, cabe ainda à
Impugnante rechaçar também a imposição de responsabilidade por
sucessão em decorrência do artigo 132 do CTN.
133. O artigo 132 do CTN trata expressamente da responsabilidade por
sucessão nos casos de transformação, incorporação e fusão, sendo silente
quanto às operações de cisão.
134. A operação de cisão não se confunde com as operações de
transformação,
incorporação
e
fusão,
possuindo
regramento
e
características próprias.
135. A transformação, regulada pelo artigo 220 da LSA é a "operação pela
qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
54
um tipo para outro. Nos casos de transformação, a pessoa jurídica não é
extinta, havendo tão somente uma alteração/transformação quanto à sua
estrutura, passando por exemplo de Ltda. para S.A.
136. A incorporação, por sua vez, é regulada pelo artigo 227 da LSA e
corresponde "a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações".
Diferentemente da transformação, a incorporação importa na extinção da
pessoa jurídica incorporada.
137. A fusão, nos termos do artigo 228 da LSA "é a operação pela qual se
unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes
sucederá em todos os direitos e obrigações. Assim, no caso da fusão há a
união de duas ou mais sociedades que são extintas, criando-se uma nova
pessoa jurídica.
138. Já a cisão é regulada pelo artigo 229 da LSA, que define tal instituto
jurídico como a "operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o
seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão".
139. Vê-se, portanto que a cisão comporta dois tipos: (i) a cisão total, que
ocorre quando há versão da integralidade do patrimônio da empresa
cindida para outra sociedade, extinguindo-se a empresa cindida; e (ii) a
cisão parcial, quando há versão de parte do patrimônio da empresa cindida
para outra sociedade, de maneira que a empresa cindida continua
existindo.
140. Dessa forma, é incontestável que o artigo 132 do CTN não prevê a
cisão como hipótese de responsabilidade tributária por sucessão,
inexistindo previsão legal para impor a esse tipo de transação societária a
sucessão tributária. Nesse sentido, cabe citar a decisão proferida pelo CARF
através do Acórdão n° 203-08893, cuja ementa transcrevemos abaixo:
(...)
124. Nem se queira alegar que a aplicação do artigo 132 do CTN às
operações de cisão decorreria do emprego da analogia.
125. Alguns intérpretes buscam justificar o uso da analogia nesse caso, sob
a alegação de que haveria uma lacuna na legislação, em função do CTN ter
sido editado em 1964 e a LSA que regula a cisão em 1976.
(...)
127. Destaca-se, ainda, que por força da limitação imposta pelo artigo 108,
5 1° do CTN e do próprio princípio da legalidade, não se pode impor
responsabilidade por tributo sem lei específica para tanto. Desta feita, não
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
55
pode a analogia ser utilizada de forma discricionária pelas autoridades
fiscais, para impor responsabilidade tributária.
128. Ao estabelecer que o "emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei", 5 1° do artigo 108 do CTN não
veda apenas a criação de tributos por analogia, mas implicitamente a
imposição de tributo a outro sujeito passivo não previsto em lei
(responsabilidade tributária).
129. Portanto, não restam dúvidas de que a imputação de responsabilidade
tributária à Impugnante em decorrência de suposta operação de cisão da
Autuada, com fulcro no artigo 132 do CTN é totalmente descabida, visto
que o referido dispositivo legal não abarca a sucessão no caso de cisão, não
podendo as autoridades fiscais se valer da analogia para impor
responsabilidade tributária nesse caso.
II.3.1.4. A RESPONSABILIDADE IMPOSTO PELO ARTIGO 132 DO CTN É
SUBSIDIÁRIA E NÃO SOLIDÁRIA)
130. Ainda que se considerasse que a Autuada sofreu urna cisão - o que,
todavia, de fato não ocorreu conforme cabalmente demonstrado acima - e
que o artigo 132 do CTN, pudesse eventualmente, por analogia, ser
aplicável às operações de cisão, a responsabilidade imputada à Impugnante
nunca poderia ser SOLIDÁRIA, mas no máximo SUBSIDIÁRIA.
131. Isto porque, conforme já amplamente demonstrado acima, para ser
imposta, a responsabilidade solidária deve decorrer de LEI EXPRESSA, lei
esta que, no âmbito dos limites constitucionais do poder de tributar, em
especial aqueles trazidos pelo Artigo 146, III, "b" da CF/88, deve ser LEI
COMPLEMENTAR. E não só isso, nos termos do artigo 128 do CTN, para se
impor a responsabilidade, é imperioso que o responsabilizado esteja de
alguma forma vinculado com o fato gerador, o que definitivamente não se
verifica no caso em análise.
132. Portanto, não há dúvidas que a responsabilidade por sucessão prevista
no artigo 132 do CTN não impõe SOLIDARIEDADE, devendo-se imputar para
os casos em que o artigo 132 é aplicável no máximo a responsabilidade
SUBSIDIÁRIA, na qual, diferentemente da SOLIDÁRIA, deve-se impor o
chamado benefício de ordem.
II.3.3 - INIMPUTABILIDADE DE MULTA À IMPUGNANTE
133. Superadas, ad argumentandum, as alegações precedentes, quanto à
total inexistência de responsabilidade solidária da ora Impugnante, cumpre
demonstrar que, no mínimo, cabe a sua exclusão do pólo passivo, no que
diz respeito à MULTA QUALIFICADA (de 150%) imputada pela DELEX/SP,
com base no artigo 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
56
134. Conforme brevemente apontado no relato inicial dos fatos, a
DELEX/SP, considerou que a Autuada e SOLANO correspondiam, em
verdade, a "um único negócio empresarial" e ao mesmo tempo entendeu
que houve uma espécie de "cisão de fato" da Autuada, através da qual as
marcas NYTRON teriam sido vertidas ao patrimônio da SOLANO.
135. Deste raciocínio esdrúxulo, adveio, no entendimento da DELEX/SP, a
pretensa transferência da responsabilidade à Impugnante, sendo, num
primeiro momento, em razão da suposta "cisão de fato" da Autuada,
posteriormente, em decorrência da incorporação da SOLANO pela Dayco
Power Participações Ltda. e pela Impugnante.
(...)
137. No entanto, cumpre asseverar, inicialmente, que o ponto fulcral do
raciocínio que acarretou a responsabilização da Impugnante é a pretensa
ocorrência de uma "cisão de fato" da Autuada antes da incorporação da
SOLANO, sucessivamente, pela Dayco Power Participações Ltda. e pela
Impugnante. Ao impor a ocorrência da pretensa operação de cisão, a d.
fiscalização desconsiderou o negócio jurídico lícito e válido que de fato
ocorreu, qual seja a cessão e transferência das marcas NYTRON pela
Autuada à SOLANO.
138. Ocorre que, conforme já mencionado acima, a desconsideração de um
negócio jurídico lícito e válido dependeria de PROVA CABAL, pela DELEX/SP,
da ocorrência de SIMULAÇÃO em relação à transação entre a Autuada e a
SOLANO. Ocorre que a acusação fiscal NÃO foi baseada em alegação de
simulação, nem tampouco fundamentada nesse sentido, o que, por si só,
torna insubsistente o raciocínio da autoridade fiscal.
(...)
140. Também sob essa perspectiva, portanto, o racional que orientou a
responsabilização da Impugnante é descabido.
141. Ainda assim, a Impugnante irá prosseguir na análise do procedimento
de imputação, pela DELEX/SP, de responsabilidade solidária, no que diz
respeito à multa qualificada aplicada pela douta fiscalização.
142. De acordo com o TVF, o fundamento utilizado pela DELEX/SP para
justificar a transmutação da responsabilidade solidária pretensamente
advinda da "cisão de fato" é o artigo 132, do CTN, segundo o qual:
(...)
143. Cumpre asseverar que, a teor do que dispõe expressamente o artigo
132, do CTN, fica claro que a ora Impugnante não pode figurar no pólo
passivo do lançamento ora combatido, pelo menos no que diz respeito à
MULTA QUALIFICADA aplicada pela DELEX/SP.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
57
144. Isso porque o artigo 132, do CTN, é bastante preciso em asseverar que
a responsabilidade, nos casos de sucessão de que trata expressamente, diz
respeito exclusivamente aos TRIBUTOS.
145. Nesse sentido, é de grande relevância para o presente caso ponderar
que, por força do próprio conceito estabelecido pelo artigo 3°, do CTN,
TRIBUTO não se confunde com SANÇÃO. Veja-se:
(...)
146. À luz desse dispositivo, importa consignar que o CTN, em diversas
passagens, faz relevante distinção entre tributo e sanção. Portanto, se a
intenção do legislador fosse imputar responsabilidade solidária também
sobre as multas punitivas, a expressão contida no artigo 132 não seria
TRIBUTO, mas, sim, CRÉDITO, tal como ocorre nos artigos 128, 129, 130 e,
principalmente, 135, o qual revela, de forma mais acentuada, a DISTINÇÃO
idealizada pelo CTN.
147. É cediço, no campo da hermenêutica jurídica, que a lei não contém
palavras inúteis. O silêncio do CTN, portanto, é eloquente: no contexto do
artigo 132, não há responsabilidade em relação à sanção.
148. Impõe, então, asseverar que não há subsídio legal, nem regulamentar
nem tampouco teleológico para imputação de MULTA à pessoa jurídica
responsabilizada, na forma do artigo 132, do CTN, pelos TRIBUTOS de uma
pessoa jurídica por ela sucedida.
(...)
151. Não restam dúvidas, portanto, quanto à correta interpretação do
artigo 132, do CTN, que não permite que haja imposição de sanções à
pessoa jurídica sucessora enquadrada como responsável tributária, a
menos que o evento que ocasionou a sucessão tenha ocorrido em
momento posterior à imposição da penalidade.
152. No presente caso, aliás, a imputação de penalidade à Impugnante é
ainda mais DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL, na medida em que a
DELEX/SP aplicou ao lançamento de ofício a MULTA QUALIFICADA (de
150%), que exige demonstração clara e congruente, pela autoridade fiscal,
de uma ESPECÍFICA CONDUTA DOLOSA por parte do sujeito passivo,
conforme demonstram as ementas abaixo:
(...)
153. Ocorre que, no presente caso, como já amplamente demonstrado, a
responsabilização da Impugnante decorreu de mera INCORPORAÇÃO da
SOLANO, que se quer é a empresa Autuada e, portanto, não há que se falar
em DOLO ESPECÍFICO da Impugnante, no que diz respeito à conduta
relatada no TVF.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
58
174. Sob essa perspectiva, a manutenção da Impugnante no pólo passivo,
relativamente à multa imputada pela DELEX/SP, além de carente de base
legal, se revela desprovida de qualquer razoabilidade e proporcionalidade,
de modo que não pode prevalecer no presente caso.
175. Portanto, ainda que, ad argumentandum, este colegiado entenda (i)
que o lançamento de ofício é procedente e (ii) que a Impugnante é
responsável tributária em relação à Autuada, deverá reconhecer, no
mínimo, a ilegitimidade passiva da Impugnante, no que diz respeito à
imposição da multa, haja vista a clara ausência de base legal para
responsabilização da Impugnante pela sanção imputada pela DELEX/SP ao
lançamento de ofício ora combatido.
III - DOS PEDIDOS
156. Em face do exposto, a Impugnante requer a esta colenda Turma de
Julgamento que:
(A) no que diz respeito ao mérito da acusação fiscal:
(i) reconheça, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração de IPI
tratada nos itens 11.2.1 e 11.2.2,
(ii) a insubsistência das acusações fiscais imputadas à Impugnante quanto à
falta de recolhimento de IPI;
(iii) reconheça a inaplicabilidade da multa qualificada (de 150%), prevista no
artigo 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96 e, por força disso, determine o
afastamento de tal penalidade, a fim de que a multa qualificada dê lugar à
multa de ofício ordinária (de 75%); e
(v) afaste a cobrança de juros de mora sobre a multa imputada ao
lançamento de ofício ora combatido.
(B) se for o caso, em relação à responsabilidade solidária:
(i) reconheça a sua ilegitimidade passiva, no que diz respeito ao lançamento
de ofício efetuado pela DELEX/SP; ou, subsidiariamente,
(ii) reconheça, no mínimo, a ilegitimidade passiva da Impugnante, no que
diz respeito à multa qualificada aplicada pela DELEX/SP.
(...)"
Em 11/05/2017 este processo foi encaminhado para julgamento, conforme
despacho de fls. 1428, assim redigido:
"Trata o presente processo de Auto de Infração cujos lançamentos dos
créditos tributários e os vínculos de solidariedade foram impugnados
tempestivamente pelos responsáveis passivos solidários NYT INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. e LUIZ APARECIDO RODRIGUES em
02/02/2017 e 30/01/2017 respectivamente (ciências via eletrônica e postal
em 03/01/2017 e 29/12/2016 - fls. 1022 e 1034) e pelos responsáveis
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
59
passivos solidários CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA e LUIZ MARCOS
DE PAULA em conjunto na data de 27/01/2017 (ciências via postal e
eletrônica em 29/12/2016 e 16/01/2017 - fls. 1035 e 1033).
Efetuada a suspensão da cobrança no sistema SIEF-processos, encaminhe-
se à DRJ/SPO/SERET para prosseguimento."
É o relatório.
O julgamento em primeira instância, realizado em 20/07/2017 e formalizado no
Acórdão 14-68.078 - 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1430 a 1507), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de improcedência das impugnações apresentadas pelos responsáveis
solidários Cristina Aparecida Garcia de Paula, Luiz Marcos de Paula e Luiz Aparecido Rodrigues, e
de procedência parcial da impugnação apresentada pela NYT Indústria e Comércio de Autopeças
Ltda., tão somente para exclui-la do polo passivo da exigência, tendo referida decisão se ancorado
nos seguintes fundamentos:
(a) que o dever de observância das normas administrativa pelo julgador de
primeira instância abrange também as normas complementares editadas no
âmbito da RFB;
(b) que o julgador administrativo não dispõe de competência para examinar
hipóteses que suscitem a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional;
(c) que a autoridade julgadora não é obrigada a manifestar-se sobre todas as
alegações da defesa, nem sobre todos os fundamentos nela indicados, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivos suficientes para fundamentar a decisão;
(d) que o atraso na disponibilização dos autos à impugnante não caracterizou
cerceamento do direito de defesa, haja vista que, passados mais de 5 meses da
apresentação da peça impugnatória, não foi trazida aos autos qualquer
documentação complementar, conforme havia sido pleiteado na impugnação;
(e) que não restou caracterizada a inclusão indevida de receitas de exportações e
de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus na base de cálculo do
lançamento feito pela Fiscalização;
(f) que os arquivos XML juntados aos autos, que contêm os dados de todas as
notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte autuada, dão suporte ao
lançamento efetuado pela Fiscalização;
(g) que, tendo em vista que a auditoria fiscal foi realizada sem a colaboração da
contribuinte autuada, haja vista que a empresa foi esvaziada e transferidas para
interpostas pessoas, cabia aos impugnantes comprovar que os produtos faziam
jus à isenção (pelo envio à ZFM) ou à imunidade (pela exportação);
(h) que a autoridade lançadora apontou falhas reiteradas, sem que haja qualquer
prova em contrário, que afastam a possibilidade de simples erro e levam à
qualificação da penalidade em virtude da prática dolosa;
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
60
(i) que está correta a qualificação da multa de ofício, não só pela sucessão
fraudulenta, mas principalmente pela insuficiência dos débitos nas DCTF
apresentadas em quase todos os meses de 2012;
(j) que a multa de ofício prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, é devida
também na hipótese de falta de lançamento, independentemente de haver IPI
a ser lançado, uma vez que a falta de lançamento do IPI não implica
necessariamente na falta de recolhimento (o IPI devido pode estar coberto por
eventuais créditos);
(k) que não obstante a incidência de juros sobre a multa de ofício estar amparada
nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência de acréscimos
moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento, do qual consta a
indicação de juros apenas sobre o valor principal;
(l) que cabe razão à impugnante quanto às alegações de que não ocorreu a
sucessão empresarial da empresa NYTRON pela SOLANO, de tal sorte que a NYT
- que ao fim e ao cabo incorporou a SOLANO - não pode ser responsabilizada
pelos tributos e penalidades devidos pela NYTRON relativos ao ano calendário
de 2013;
(m) que, à medida em que não restou configurada a "cisão parcial de fato", e
inexistindo outros fundamentos para caracterizar a responsabilidade tributária
da NYT em razão dos tributos devidos pela NYTRON, resta afastá-la do polo
passivo da exigência;
(n) que restou cabalmente comprovada a condição de interpostas pessoas dos Srs.
Wolney e José Anselmo;
(o) que a transferência da NYTRON para Wolney Lopes e José Anselmo da Silva
Filho se tratou de uma simulação na tentativa de livrar os reais sócios da
empresa da responsabilidade pelos tributos sonegados;
(p) que o Sr. Luiz Marcos de Paula e a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula se
beneficiaram diretamente dos tributos que deixaram de ser recolhidos pela
NYTRON em 2012;
(q) que, independentemente de lei específica nesse sentido, o Sr. Luiz Marcos de
Paula e a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula são solidariamente obrigados
nos termos do inciso I do art. 124 do CTN;
(r) que estão configuradas as hipóteses de aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN e
a prática dolosa, sendo cabível, portanto, a exigência da multa de ofício no
percentual de 150% prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430/96, inclusive em relação
aos responsabilizados;
(s) que está patente a conduta dolosa dos administradores e interessados da
empresa NYTRON, em razão da conduta reiterada de não recolher os tributos
devidos, apresentar DIPJ zerada e falta de apresentação do SPED-ECD
(escrituração contábil digital);
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
61
(t) que o fato de o auto de infração ter sido lavrado com aplicação de multa
qualificada, mantida pelo colegiado, é condição necessária e suficiente para
trazer ao polo passivo os responsáveis ou beneficiários dessa conduta;
(u) que o Sr. Luiz Marcos de Paula foi um dos artífices das fraudes perpetradas
contra o Fisco pela NYTRON, sendo que sua esposa, Cristina Aparecida Garcia
de Paula, por meio da empresa SOLANO, da qual era sócia, era uma das
beneficiárias;
(v) que o Termo de Verificação Fiscal não merece reparos no que tange à
constatação das infrações fiscais, muito menos quanto a aplicação da multa
qualificada;
(w) que é inquestionável que a NYTRON auferiu receitas de vendas no montante de
R$ 67.328.204,08 em 2012 e que deixou de recolher integralmente os tributos
devidos sobre essas operações, bem como o IRPJ e CSLL sobre os lucros
auferidos;
(x) que o fato de a empresa ter emitido regularmente as notas fiscais não afasta a
responsabilidade dos administradores e demais beneficiários dos tributos não
recolhidos, especialmente tendo sido constatada fraude tributária;
(y) que o fato de o Sr. Luiz Aparecido Rodrigues ser sócio minoritário nas empresas
NYTRON e SOLANO é irrelevante, haja vista que ele figurava como
administrador de ambas, sendo que a Fiscalização demonstra à exaustão no
TVF os benefícios irregulares por ele obtidos;
(z) que o Sr. Luiz Aparecido Rodrigues também transferiu irregularmente sua
participação na NYTRON para terceiro sem capacidade econômica/financeira
(interposta pessoa);
(aa) que é notório o fato de que os Sr. Luiz Marcos de Paula e o Sr. Luiz Aparecido
Rodrigues "esvaziaram" a empresa NYTRON antes de transferir para as
interpostas pessoas;
(bb) que as fraudes tributárias foram cometidas em 2012, na administração dos Srs.
Luiz Marcos de Paula e Luiz Aparecido Rodrigues, que foram os principais
beneficiários, juntamente com a Sra. Cristina Aparecida, pelo que essas três
pessoas devem mesmo responder pelos tributos devidos pela NYTRON;
(cc) que o Sr. Luiz Aparecido Rodrigues também foi artífice das fraudes perpetradas
contra o Fisco pela empresa NYTRON; e
(dd) que o princípio do não confisco, esculpido no art. 150, inciso IV, da CF, está
dirigido ao legislador infraconstitucional, e não à Administração Tributária, que
não pode furtar-se à aplicação da norma baseada em juízo subjetivo sobre a
natureza confiscatória da exigência prevista em lei.
Tendo em vista a exclusão da NYT Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. (DAYCO
POWER TRANSMISSION LTDA) do polo passivo da exigência, e considerando que o crédito
tributário lançado alcançava o valor de R$ 8.105.756,07, valor esse acima do limite de alçada da
DRJ vigente à época, a DRJ recorreu de ofício da decisão.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
62
Cientificada da decisão da DRJ em 09/10/2017 (ver Edital na e-fl. 1530), a NYTRON
IND. COM. E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME não interpôs Recurso Voluntário.
Cientificada da decisão da DRJ em 26/09/2017 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 1533), a DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA (NYT) apresentou
contrarrazões ao Recurso de Ofício (e-fls. 1541 a 1579) em 25/10/2019 (ver Termo de Solicitação
de Juntada na e-fl. 1539), onde apresenta as seguintes ponderações:
(a) que a DELEX/SP e o órgão a quo agiram com excesso de poder ao indicarem –
ainda que indiretamente – que a Recorrida não poderia apresentar Recurso
Voluntário ou contrarrazões;
(b) que o Recurso de Ofício não deve ser conhecido, uma vez que não existe
previsão legal para esse tipo de recurso quando se trata de exclusão de
responsabilidade solidária, como é o caso destes autos;
(c) que eventual recurso de ofício caberia em face da exclusão do crédito tributário
e não da responsabilidade;
(d) que não é possível a imputação de responsabilidade à Recorrida;
(e) que não houve operação de cisão entre a NYTRON e a SOLANO;
(f) que não havia o alegado “interesse comum” a justificar a responsabilidade
solidária;
(g) que o art. 128 do CTN exige que a terceira pessoa para a qual a lei atribua
responsabilidade pelo crédito tributário esteja vinculada ao fato gerador, razão
pela qual a Fiscalização não poderia ter imputado a responsabilidade solidária
para a Recorrida;
(h) que o art. 132 do CTN trata expressamente da responsabilidade por sucessão
nos casos de transformação, incorporação e fusão, não prevendo a cisão como
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão;
(i) que a responsabilidade prevista no art. 132 do CTN é subsidiária, e não solidária;
(j) que o lançamento é nulo, na medida em que o levantamento fiscal foi baseado
em mera presunção, em detrimento da verdade material;
(k) que o Auto de Infração é nulo, uma vez que inexiste na peça acusatória e nos
documentos que a instruem qualquer elemento fático ou documental que
comprove a certeza e liquidez do crédito tributário lançado;
(l) que a exigência efetuada é ilegítima, uma vez que o IPI não incide sobre as
operações de remessa com o fim específico de exportação (CFOP 5.501) e nem
sobre as vendas de produtos destinadas à Zona Franca de Manaus ou às Áreas
de Livre Comércio;
(m) que a teor do art. 132 do CTN, a responsabilidade solidária, nos casos de
sucessão de que trata expressamente, diz respeito exclusivamente aos tributos
devidos até a data da incorporação da pessoa jurídica, razão pela qual a multa
que lhe foi imposta deve ser afastada;
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
63
(n) que a qualificação da multa em relação à Recorrida é descabida, uma vez que,
para essa qualificação, a existência do dolo específico deveria ter sido
demonstrada pela Fiscalização, o que não ocorreu nos presentes autos;
(o) que é ilegítima a multa isolada exigida a título de “Multa de IPI não lançado com
cobertura de crédito”, já que não pode tal penalidade incidir sobre as parcelas
de imposto que foram pagas mediante dedução dos saldos credores desse
imposto apurados pela própria Fiscalização;
(p) que as multas exigidas têm natureza confiscatória, violam o direito de
propriedade e desrespeitam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e
(q) que a cobrança de juros sobre multas é manifestamente indevida, frente à
ausência de previsão legal expressa que legitime a referida cobrança.
Cientificados da decisão da DRJ em 20/10/2017 (ver Edital na e-fl. 1534) e em
02/10/2017, respectivamente, o Sr. Luiz Marcos de Paula e a Sra. Cristina Aparecida Garcia de
Paula apresentaram, em conjunto, Recurso Voluntário (e-fls. 1668 a 1686) em 30/10/2017 (ver
carimbo do CAC TATUAPÉ na e-fl. 1668), onde trazem, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que não existe justa causa para o agravamento da multa de ofício; e
(b) que não existe justa causa para a atribuição de responsabilidade à Sra. Cristina
Aparecida Garcia de Paula e ao Sr. Luiz Marcos de Paula.
Cientificado da decisão da DRJ em 29/09/2017 (ver Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 1537), o Sr. Luiz Aparecido Rodrigues interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1776 a
1806) em 08/11/2017 (ver carimbo do CAC TATUAPÉ na e-fl. 1776), onde levanta os seguintes
pontos de defesa:
(a) que a decisão da DRJ é contraditória, uma vez que considera fatos alegados por
um dos sujeitos passivos ilegal, mas os mantêm para a Recorrente;
(b) que não possui como constatar as informações apresentadas, uma vez que não
responde pelo contribuinte fiscalizado;
(c) que todas as operações realizadas pela empresa fiscalizada foram emitidas
através de nota fiscal, não podendo a Recorrente responder por sonegação
fiscal;
(d) que não exercia nenhum cargo com atribuição contábil ou fiscal, não tinha
acesso ao sistema de entrega de GIAS ou obrigações fiscais em sistema;
(e) que a transferência de cotas da NYTRON se deu através de ato formal, previsto
em lei, válido e eficaz, não podendo uma suposição impor a nulidade do ato
válido;
(f) que a SOLANO era empresa autônoma, com administração própria,
produtividade e obrigações fiscais em consonância com a atividade exercida, e
não se constituía em estabelecimento industrial da NYTRON;
(g) que a NYTRON elaborou uma cessão da marca NYTRON para a SOLANO em
decorrência de pagamento de serviços prestados;
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
64
(h) que a autuada tinha como atividade a comercialização de peças de veículos
automotores, de tal sorte que não gerava IPI como relata a Fiscalização;
(i) que o Auto de Infração representa confisco do patrimônio da Recorrente;
(j) que o Auto de Infração não observou o princípio da não cumulatividade;
(k) que não há justo motivo para a inclusão da Recorrente no polo passivo das
obrigações tributárias que se encontram em discussão no processo;
(l) que não existe motivação para o agravamento da multa;
(m) que o Auto de Infração não indica qual a conduta praticada com infração à lei ou
ao estatuto social ou com excesso de poder pela Recorrente; e
(n) que não há provas nos autos de que a Recorrente tenha agido com dolo e/ou
intenção de fraudar o Erário.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, com composição diferente da
atual, entendeu que o presente processo seria reflexo do processo 10314.722904/2016-85 e, por
meio da Resolução 3402-001.474 (e-fls. 1812 a 1822), declinou competência para a 1a Seção de
Julgamento.
Discordando do entendimento alcançado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento de que o presente processo seria reflexo do processo
10314.722904/2016-85, o P residente da 1a Seção de Julgamento este CARF, por meio de
Despacho (e-fls. 1829 a 1834), suscitou o conflito de competência, encaminhando o processo ao
Presidente do CARF.
O Presidente do CARF, por sua vez, em Despacho anexado aos autos nas e-fls. 1836
a 1839, resolveu o conflito de competência em favor da 3a Seção de Julgamento, razão pela qual o
processo retornou para julgamento neste 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, dessa feita sob minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso de Ofício apresentado pela DRJ e o Recurso Voluntário apresentado pelo
Sr. Luiz Aparecido Rodrigues não preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deles não se toma conhecimento.
O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela
Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
65
Do Recurso de Ofício
Conforme relatado, a DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em razão do fato de o Acórdão 14-68.078 - 3a Turma da DRJ/RPO ter excluído a
empresa NYT Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. (DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA) do
polo passivo da exigência, em um valor total que soma R$ 8.105.756,07.
Esse Recurso de Ofício foi apresentado em obediência ao disposto no art. 34, inciso
I, do Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispõe:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
...
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
...
À época, encontrava-se vigente a Portaria MF no 63, de 2017, que estabelecia um
limite de alçada de R$ 2.500.000,00, limite esse que foi elevado pela Portaria MF no 2, de 2023,
para R$ 15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso de
ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, o que, no presente julgamento, significa dizer que o recurso de ofício deve ser
conhecido caso o crédito exonerado pela DRJ em relação ao sujeito passivo tenha sido superior a
R$ 15.000.000,00.
O crédito tributário aqui analisado, do qual foi exonerada a empresa NYT Indústria e
Comércio de Autopeças Ltda. (DAYCO POWER TRANSMISSION), soma o montante de R$
8.105.756,07, valor inferior, portanto, ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
Por essa razão, nos termos do que dispõe a Súmula CARF no 103, não conheço do
Recurso de Ofício apresentado pela DRJ, e, por consequência, não conheço, também, das
contrarrazões ao Recurso de Ofício apresentadas pela DAYCO POWER TRANSMISSION (NYT
Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.) nas e-fls. 1541 a 1579.
Do Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Luiz Aparecido Rodrigues
Já vimos que o Sr. Luiz Aparecido Rodrigues foi cientificado da Decisão ora recorrida
no dia 29/09/2027, conforme pode ser visto no Aviso de Recebimento dos Correios apresentado
na e-fl. 1537, e que se encontra a seguir reproduzido:
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
66

Nos termos do que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Sr. Luiz
Aparecido Rodrigues teria um prazo de 30 dias para a apresentação de recurso voluntário contra a
Decisão da DRJ, prazo esse que teria alcançado seu término no dia 31/10/2017.
Não obstante, o Recurso Voluntário de e-fls. 1776 a 1806 foi apresentado pelo Sr.
Luiz Aparecido Rodrigues apenas no dia 08/11/2017, conforme pode ser observado no carimbo de
recebimento estampado na e-fl. 1776, o qual reproduzo a seguir:

Dessa forma, por ter sido apresentado para além dos 30 dias previstos no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Luiz Aparecido Rodrigues
contra o Acórdão 14-68.078 - 3a Turma da DRJ/POR é intempestivo, não podendo, portanto, ser
conhecido por este Colegiado.
Da delimitação do presente julgamento
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
67
Tendo em vista que a NYTRON IND. COM. E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA -
ME não apresentou Recurso Voluntário, que o Recurso de Ofício apresentado pela DRJ deixou de
ser conhecido em razão do limite de alçada e que o Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Luiz
Aparecido Rodrigues deixou de ser conhecido em razão da intempestividade, resta para análise
deste Colegiado o Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e
pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula.
Porém, antes de analisarmos esse Recurso Voluntário, é preciso que se diga que,
em que pese a ação fiscal que deu origem ao presente processo tenha apurado irregularidades em
relação ao IRPJ, à CSLL à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, o Auto de Infração que se
encontra em discussão nos autos trata, especificamente, das irregularidades apuradas em relação
ao IPI devido pela NYTRON, que, conforme o excerto a seguir reproduzido, extraído do Termo de
Verificação Fiscal, mais especificamente das e-fls. 419 a 421, se referem à insuficiência de
confissão de débitos e de recolhimentos e à saída de produtos sem o devido destaque do IPI.
4. IPI – Insuficiência de Recolhimento e Saída sem Destaque do Imposto
Ao examinar as DCTF para verificar os valores declarados a serem aproveitados no
lançamento de ofício, foi constatado que o sujeito passivo também deixou de
recolher tributos apurados em sua escrita fiscal (SPED-EFD). Foram impressos os
RAIPI gerados a partir dos arquivos transmitidos pelo sujeito passivo e foi
observado que os valores apurados em diversos meses não foram oferecidos à
tributação.
A partir de tal constatação, foram examinadas as entradas registradas nos SPED-
EFD em confronto com as notas fiscais emitidas por terceiros, sendo confirmados
quase a totalidade dos valores informados. Foram feitas algumas glosas pelas
razões explicitadas no Anexo 2 a este Termo. Basicamente, as glosas dizem
respeito a valores não destacados nos documentos fiscais e tampouco
mencionados no campo observação (particularmente nos casos de devolução de
produto quando o remetente não é contribuinte do IPI); notas fiscais não
localizadas na base do SPED-NFe; documentos com divergências; e notas fiscais
em duplicidades. As glosas de créditos totalizaram R$ 11.355,13 e constam, de
forma individualizada, da aba “Relação DOC SPED EFD” do Anexo 2, quando
filtrada a coluna “Análise de Créditos” pela cor laranja.
Também foram observadas diversas NCM com alíquotas incorretas. Nesse caso,
foram examinadas as observações das NFe e constatado que, em sua maior parte,
dizem respeito a vendas feitas com suspensão do imposto (vendas para Amazônia
Ocidental, Zona de Franca Manaus com regime de substituição tributária – CFOP
6401; vendas no regime automotivo etc). Nos casos em que as observações não
se mostraram suficientes para comprovar a saída com suspensão de IPI, foram
consideradas saídas sem destaque do imposto. A relação das NFe sem destaque
do imposto consta da aba “NFe sem Destaque de IPI” do Anexo 2 a este Termo.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
68
No Anexo 2 ainda estão relacionadas todas as NFe que possuem IPI destacado na
Observações – aba “NFe com IPI nas Observações”. Os CFOP apontados nas NFe
são 5411, 5949, 6202, 6411 e 6949.
Procedeu-se ao exame da seguinte forma:
1. Foi identificado que o sujeito passivo transmitiu para RFB arquivos do
SPED-EFD relativamente a cada um dos meses de 2012. Os arquivos
correspondentes foram baixados a partir do ReceitanetBx e carregados no
programa de auditoria Contágil;
2. A partir dos arquivos do SPED-EFD baixados e com a utilização do
programa PVA – versão 2.1.4 - baixado no sítio do SPED da internet –, foi
possível gerar as folhas correspondentes aos RAIPI, que foram impressas;
3. Foram baixados os dados das DCTF apresentadas pelo sujeito passivo
relativamente aos fatos geradores do IPI ocorridos em 2012. Identificou-se
que foram declarados valores apurados a título de IPI nos meses de março a
junho/2012. Esses valores foram considerados na apuração;
4. Foram baixadas, através do ReceitanetBX, todas as notas fiscais emitidas
pelo sujeito passivo no ano de 2012 bem como todas as notas fiscais
emitidas por terceiros em que o destinatário foi o sujeito passivo (pesquisa
pelo CNPJ Básico 07.850.075). Desse modo, esperava-se ter todo o universo
de notas fiscais informadas nos SPED-EFD relativos aos meses de 2012;
5. Com base nas informações dos SPED-EFD carregadas no programa de
auditoria Contágil, foi possível verificar se todas as notas fiscais informadas
estavam corretamente informadas no SPED-EFD. Para tanto, foram
confrontados os arquivos do SPED com os das NFe;
6. A grande maior dos dados revelou-se consistente (com pequenas
diferenças na casa dos centavos ou com alguns erros no número do CNPJ
do emissor quanto à identificação do estabelecimento filial emitente).
Alguns valores não foram identificados, particularmente no mês de janeiro,
pois os documentos fiscais foram emitidos no final de 2011 – período, até
então, não baixado através do ReceitanetBX;
7. Assim, foram feitas duas análises em separado: uma para a apuração dos
créditos; e outra para apuração dos débitos de IPI;
8. Na apuração dos créditos, inicialmente foram cotejadas as notas fiscais
com destaque de IPI. Essa comparação foi feita mediante utilização de
fórmula de busca no EXCEL. Os resultados negativos dessa comparação (ou
seja, aqueles que não foram localizados) foram examinados um-a-um.
Verificou-se que a maior parte dos casos dizia respeito a valores
envolvendo devoluções em que os créditos estavam destacados no campo
“observações” da NFe. Após o exame, os valores consistentes foram
mantidos. Foram glosados, basicamente, valores em duplicidade e valores
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
69
cujas NFe não continham o destaque no corpo da nota e tampouco no
campo “observações”;
9. Nas saídas foram examinadas todas as alíquotas utilizadas em relação a
cada NCM. Quando identificada utilização de alíquota incorreta, foi
verificada a descrição contida nas “observações” das NFe. Havendo
justificativa para saída sem destaque do tributo (suspensão ou isenção), foi
acolhido o montante de IPI apurado na NFe (ou seja, zero). Não constando
justificativa para saída sem destaque do imposto, foi apurado valor a lançar;
10. Ainda foram baixados os SPED-EFD de novembro e dezembro de 2011
com a finalidade de verificar duplicidade de utilização de créditos.
Nenhuma inconsistência foi identificada;
11. Por fim, foram baixadas as notas fiscais do SPED-NFe emitidas por
terceiros em 2011 que constaram do SPED-EFD transmitido pela fiscalizada
em janeiro/2012. Constatou-se que todos os documentos existem e seus
valores são coincidentes com aqueles informados pelo sujeito passivo em
seus registros fiscais;
12. Com base nas informações obtidas nessa análise, foi elaborada planilha
para servir de base para o lançamento de ofício (Anexo 2 ao Termo de
Verificação).
O Auto de Infração de IPI ainda contém lançamento de multa isolada pela falta de
destaque do imposto, conforme previsto no artigo 80 da Lei n° 4.502/1964, com
redação do artigo 13 da Lei n° 11.488/2011.
Depois de feitos os devidos ajustes, foram os valores tributáveis pelo IPI e, em
seguida, deduzidos os valores confessados em DCTF, conforme consta do
demonstrativo de apuração do Auto de Infração.
Além disso, a Fiscalização trouxe para o polo passivo da obrigação tributária, na
qualidade de responsáveis solidários, além da empresa NYT Indústria e Comércio de Autopeças
Ltda. (DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA), sucessora da Metalúrgica SOLANO Ltda., os sócios da
NYTRON e da SOLANO à época dos fatos, sendo que, conforme já explicitado, a lide remanesce
apenas para o Sr. Luiz Marcos de Paula, sócio da NYTRON à época dos fatos, e para Sra. Cristina
Aparecida Garcia de Paula, sócia da SOLANO à época dos fatos.
Por fim, é relevante registrar que a Fiscalização qualificou e agravou a multa de
ofício de 75% para 150%, tendo justificado esse agravamento nos seguintes termos:
Em relação ao PIS, à COFINS e ao IPI, o agravamento da penalidade se deve ao
fato de que o sujeito passivo agiu, em tese, de forma dolosa, para evitar o
pagamento do tributo na medida em que, embora tivesse apurado o tributo
(como é o caso do IPI), resolveu, por sua conta, deixar de informar os valores
devidos ao fisco. Em seguida, modificaram a composição societária para incluir no
quadro societário interpostas pessoas (comprovadamente sem capacidade
econômica para adquirir a participação societária nos montantes declarados em
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
70
suas DIRPF). Desse modo, modificaram característica essenciais do fato gerador,
particularmente seu aspecto pessoal, quando tentaram afastar sua
responsabilidade pessoal como sócios-administradores, em evidente tentativa de
evitar o pagamento do tributo, o que caracteriza fraude, nos termos do artigo 71
da Lei n° 4.502/1964.
Em vista do exposto, pela tentativa de evitar o pagamento do PIS, da COFINS e do
IPI através de alteração do contrato social com a inclusão como sócios sem
capacidade econômica (e eventualmente técnica para gerir a empresa -
interpostas pessoas) em seguida a atos que resultaram no esvaziamento do
patrimônio da empresa, caracterizando, em tese, fraude, a multa deve ser
qualificada, conforme previsto no artigo 44, parágrafo 1°, da Lei n° 9.430/1996,
com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela
Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, por sua vez, embora peça a reforma da Decisão a quo para
que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, “face à total improcedência das alegações
arguidas pela Fiscalização, em especial pela falta de clareza e justa causa na condução da
legislação aplicável ao presente caso”, não apresenta argumentos que combatam, efetivamente, o
lançamento do imposto feito pela Fiscalização em razão da insuficiência de confissão de débitos e
de recolhimentos e da saída de produtos sem o devido destaque do IPI.
No título II da peça recursal (parágrafos 1 a 19 – e-fls. 1669 a 1673), nominado
como “DOS FATOS”, o Sr. Luiz Marcos e a Sra. Cristina Aparecida fazem, sem aprofundarem
qualquer argumento, uma série de afirmações isoladas sobre a ação fiscal e sobre as conclusões a
que chegou a Fiscalização, mas nenhuma delas faz referência direta ao lançamento do imposto
(IPI) efetuado pela Fiscalização.
Observe-se a seguir, de forma resumida, o teor das afirmações apresentadas nos 19
parágrafos que compõem o título II (DOS FATOS) do Recurso Voluntário:
 Parágrafo 1 Que não houve qualquer aprofundamento substancial que
possa responsabilizar as Recorrentes como solidariamente responsáveis;
 Parágrafo 2 Que nada justifica a menção no TVF de empresa cujo
participante seja o filho da Recorrente;
 Parágrafo 3 Que os Srs. Wolney Lopes e José Anselmo não eram interpostas
pessoas, eis que as quotas da empresa NYTRON foram regularmente
transferidas a eles a título oneroso;
 Parágrafo 4 Que os Srs. Wolney Lopes e José Anselmo sempre trabalharam
na área técnica e comercial do ramo de autopeças;
 Parágrafo 5 Que a empresa SOLANO não era apenas o braço industrial da
empresa NYTRON;
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
71
 Parágrafo 6 Que a empresa DAYCO POWER não adquiriu a empresa
NYTRON, mas somente a empresa SOLANO;
 Parágrafo 7 Que qualquer informação apresentada no site da empresa
DAYCO que possa vincular a empresa NYTRON ao seu ramo de atividade foi
lá posta por conta e risco da empresa DAYCO;
 Parágrafo 8 Que o Sr. Luiz Marcos de Paula não possuía vínculo com a
empresa SOLANO;
 Parágrafo 9 Que entre a empresa NYTRON e a empresa SOLANO nunca
houve qualquer industrialização por encomenda ou qualquer contrato de
representação entre as partes;
 Parágrafo 10 Que a marca NYTRON foi transferida para a empresa SOLANO
a título de pagamento de serviços prestados, e que a aquisição da empresa
SOLANO pela empresa DAYCO não se deu em razão única e exclusiva da
marca, mas sim pelos serviços e desenvolvimento comercial prestado pela
empresa SOLANO;
 Parágrafo 11 Que a autuação fiscal não se presta efetivamente a suposição
de sonegação fiscal, eis que não há nos autos qualquer confirmação
comprobatória de que o agente fiscal tenha solicitado à empresa NYTRON
ou às Recorrentes algum documento fiscal;
 Parágrafo 12 Que a responsabilidade tributária atribuída à Recorrente
Cristina Aparecida Garcia de Paula foge às regras elementares do Direito
Tributário;
 Parágrafo 13 Que deve ser combatida a ampliação do Termo de Diligência
Fiscal em Fiscalização;
 Parágrafo 14 Que deve ser combatida a alegação de que a Recorrente
Cristina Aparecida Garcia de Paula deve figurar como responsável legal
apenas pelo fato de ter recebido pela participação da empresa SOLANO à
empresa DAYCO;
 Parágrafo 15 Que o Sr. Luiz Marcos de Paula não pode ser trazido para o
processo na condição de responsável solidário, ainda que tenha sido sócio
da empresa NYTRON;
 Parágrafo 16 Que a Recorrente Cristina Aparecida Garcia de Paula, quando
da venda de sua participação na empresa SOLANO, espontaneamente e de
boa-fé, efetuou o recolhimento do imposto relativo ao ganho de capital no
valor de mais de 6 milhões de reais;
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
72
 Parágrafo 17 Que se a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula tivesse a
intenção de lesar o Erário, não teria recolhido o imposto relativo ao ganho
de capital;
 Parágrafo 18 Que a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula não contribuiu e
maneira alguma para a suposta prática delitiva, eis que sua participação se
dava única e exclusivamente em razão de sua participação societária, sem
qualquer poder de gerência ou mando na sociedade; e
 Parágrafo 19 Que a Fiscalização em nada salientou sobre a boa-fé da
Recorrente quanto ao recolhimento do imposto relativo ao ganho de capital,
mas sim a incluiu no processo como responsável tributária, sem ao menos
apresentar indícios ou sequer provas de sua participação quanto aos fatos
narrados.
Assim, pelo fato de o Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz
Marcos de Paula e pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula não trazer argumentos contrários
ao lançamento do imposto, lançamento esse que foi realizado pela Fiscalização em razão da
insuficiência de confissão de débitos e de recolhimentos e da saída de produtos sem o devido
destaque do IPI, essa não é uma matéria que tenha sido entregue para análise deste Colegiado,
razão pela qual, desde já, mantenho hígido o lançamento do IPI efetuado pela Fiscalização e
corroborado pela Decisão proferida pela DRJ.
O que é efetivamente combatido pelo Recurso Voluntário apresentado em conjunto
pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula são as matérias
discorridas nos títulos III e IV, que dizem respeito à qualificação e ao agravamento da multa de
ofício e à atribuição de responsabilidade solidária à Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula e ao Sr.
Luiz Marcos de Paula.
Não há qualquer outro questionamento posto no Recurso Voluntário apresentado
em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula.
Diante do quadro acima desenhado, três são as questões que demandam uma
resposta deste Colegiado no presente julgamento:
1. A multa de ofício deve ou não ser qualificada para fins de agravamento?
2. A Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula é ou não responsável solidária pelo
pagamento do crédito tributário lançado?
3. O Sr. Luiz Marcos de Paula é ou não responsável solidário pelo pagamento do
crédito tributário lançado?
Passemos, então, à análise dos argumentos apresentados no único Recurso
Voluntário que logrou alcançar conhecimento no presente processo.
Da qualificação da multa de ofício
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
73
Conforme já explicitado no tópico anterior, que tratou da delimitação do presente
julgamento, a Fiscalização qualificou e agravou a multa de ofício relativa ao IPI por ter entendido
que o sujeito passivo agiu de forma dolosa para evitar o pagamento do IPI, tendo levantado dois
argumentos para sustentar esse agravamento: 1. o sujeito passivo teria deixado de informar os
valores devidos ao Fisco; e 2. o sujeito passivo teria alterado sua composição societária para incluir
no quadro societário interpostas pessoas, logo após esvaziar o patrimônio da empresa.
Vejamos, mais uma vez, os exatos termos utilizados pela Fiscalização:
Em relação ao PIS, à COFINS e ao IPI, o agravamento da penalidade se deve ao
fato de que o sujeito passivo agiu, em tese, de forma dolosa, para evitar o
pagamento do tributo na medida em que, embora tivesse apurado o tributo
(como é o caso do IPI), resolveu, por sua conta, deixar de informar os valores
devidos ao fisco. Em seguida, modificaram a composição societária para incluir no
quadro societário interpostas pessoas (comprovadamente sem capacidade
econômica para adquirir a participação societária nos montantes declarados em
suas DIRPF). Desse modo, modificaram característica essenciais do fato gerador,
particularmente seu aspecto pessoal, quando tentaram afastar sua
responsabilidade pessoal como sócios-administradores, em evidente tentativa de
evitar o pagamento do tributo, o que caracteriza fraude, nos termos do artigo 71
da Lei n° 4.502/1964.
Em vista do exposto, pela tentativa de evitar o pagamento do PIS, da COFINS e do
IPI através de alteração do contrato social com a inclusão como sócios sem
capacidade econômica (e eventualmente técnica para gerir a empresa -
interpostas pessoas) em seguida a atos que resultaram no esvaziamento do
patrimônio da empresa, caracterizando, em tese, fraude, a multa deve ser
qualificada, conforme previsto no artigo 44, parágrafo 1°, da Lei n° 9.430/1996,
com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela
Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, por sua vez, questiona esse agravamento afirmando,
basicamente, não haver nos autos prova de que as Recorrentes tenham agido com dolo e/ou com
intenção de fraudar o Erário.
Afirmam as Recorrentes que “para que possa haver o agravamento da multa exige-
se que a autoridade fiscal demonstre a conduta do contribuinte como dolosa/fraudulenta, ou
seja, a descrição da conduta, ou inferência a partir de indícios, que corroborem a intenção de
deixar de recolher tributos”.
Além disso, as Recorrentes sustentam que em momento algum agiram “com dolo e
fraude, de forma a impedir e retardar o conhecimento por parte do fisco “da ocorrência do fato
gerador, mesmo que parcialmente, da sua natureza e circunstâncias materiais””.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
74
De fato, o agravamento da multa de ofício depende da identificação de um dos
elementos qualificantes previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n 4.502, de 1964 (sonegação, fraude
ou conluio).
É nesse sentido que vão as Súmulas CARF no 14 e no 25, que assim dispõem:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Não obstante, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem uma
jurisprudência, refletida no voto condutor do Acórdão 3401-013.700, de lavra do Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo em 17/12/2024, no sentido de que a reiterada falta de informação
em DCTF dos valores dos tributos apurados (e, portanto, conhecidos pelo sujeito passivo)
caracteriza o dolo que permite a qualificação e enseja o agravamento da multa de ofício. Observe-
se o excerto a seguir reproduzido, extraído do voto condutor do referido Acórdão 3401-013.700:
Primeiramente, é essencial destacar que a fiscalização constatou, com base no
Termo de Verificação Fiscal e na escrituração da própria contribuinte, a existência
de valores significativos de IPI apurados, mas não declarados ou recolhidos
adequadamente. Esse comportamento reiterado ao longo de diversos períodos
reflete não um mero erro ou omissão, mas uma conduta dolosa voltada à
ocultação de obrigações tributárias.
Conforme consignado no voto da DRJ, a configuração da multa qualificada
encontra respaldo no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, que prevê a duplicação
da multa de ofício em casos de fraude, sonegação ou conluio. No caso concreto, a
fraude foi demonstrada pela discrepância entre os valores registrados nos Livros
de Apuração e o informado em DCTF, situação que ocasionou expressiva redução
no imposto devido.
É também nesses termos que restou decidido nos Acórdãos 9303-007.461 e
9303-008.668, cujas ementas vão a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2004
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a
inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
75
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
No caso dos autos, conforme se depreende da análise do termo de verificação
fiscal, a Contribuinte reiteradamente declarou valores a menor do que apurado
em sua contabilidade na DCTF e/ou não declarou quaisquer valores devidos a
título de PIS, não tendo apresentado ao longo da fiscalização ou do processo
justificativa para tais diferenças, evidenciando-se o dolo na sua conduta.
(Acórdão 9303-007.461, de 20/09/2018 – Processo no 19515.001928/2005-52 –
Relatora designada: Vanessa Marini Cecconello)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO REITERADA DE VALORES A MENOR EM DCTF. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
Uma empresa que, conhecendo dos valores corretos - muitos deles também não
constantes de sua escrituração fiscal, simplesmente declara a menor, em todos os
meses do ano, justamente os que sabe lhe serão cobrados sem a necessidade de
fiscalização/lançamento de ofício (sujeito ao prazo decadencial), por constituir a
DCTF confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida
Ativa da União, à evidência, pratica a conduta dolosa tipificada como sonegação
(art. 71 da Lei no 4.502/64), ensejando a qualificação da multa de ofício, para 150
%, conforme § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
(Acórdão 9303-008.668, de 16/05/2019 – Processo no 13502.720251/2014-17 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
O Acórdão da DRJ seguiu essa mesma linha de argumentação para manter a
qualificação da multa de ofício, conforme pode ser visto no excerto a seguir reproduzido:
No que tange a aplicação da multa de oficio qualificada, alega-se à fl. 20 e
seguintes da peça impugnatória que:
"(...)
61. Ademais, considerando o seu caráter punitivo, é insofismável que a
multa deve ser dosada de acordo com a ilicitude do ato praticado pelo
sujeito passivo. Portanto, a multa de ofício pode (e deve ser) compreendida
e aplicada em vários graus. É justamente por isso que a legislação tributária
contempla tanto a multa ordinária (75%) como a qualificada (150%).
62 No presente caso, a DELEX/SP reconheceu, inclusive, que a Autuada,
voluntariamente, regularmente APUROU o IPI durante todo o ano
calendário de 2012, sendo que apenas em relação a alguns meses não teria
havido o recolhimento.
62.1. Deste modo, considerando a apuração e recolhimento realizado pela
Autuada, É TOTALMENTE INCABÍVEL FALAR EM EVIDENTE INTUITO DE
SONEGAÇÃO OU FRAUDE, ainda que a Impugnante (que foi enquadrada
como mera responsável solidária) não disponha de elementos para
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
76
contrapor a informação fiscal, no que diz respeito aos pagamentos nos
períodos de apuração em relação aos quais foi exigido IPI.
62.2. A propósito, é de se ressaltar que, caso fosse intenção da Autuada em
evitar pagar o tributo devido (i.e., após a ocorrência do fato imponível do
imposto), teria ela deixado de (i) emitir os documentos fiscais aplicáveis às
operações sujeitas ao IPI; (ii) escriturar tais operações nos livros próprios; e,
finalmente (iii) de recolher o IPI devido.
63. À vista disso, portanto, a Impugnante espera que esta colenda Turma de
Julgamento, no mínimo, afaste a aplicação da multa qualificada (de 150%)
que deverá dar lugar à multa de ofício ordinária (de 75%), caso, ad
argumentandum, seja mantido o lançamento.
(...)"
Pois bem. Ao contrário do que alega os doutos representantes da impugnante,
restou patente nos autos que os Srs. LUIZ MARCOS DE PAULA e LUIZ APARECIDO
RODRIGUES são os artífices de atos fraudulentos, a começar pela utilização de
interpostas pessoas para as quais transferiram formalmente a empresa, após
"esvaziá-la", fatos cabalmente comprovado nos autos.
Observo que para os casos de mera falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração ou de declaração inexata será aplicada a multa de 75%, a menos
que o fisco detecte e aponte as condutas dolosas definidas como sonegação,
fraude ou conluio, consoante a Lei n.o 4.502, de 1964, arts. 71 a 73:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” (Grifei).
Por sua vez, na Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, no âmbito do Direito
Penal e, portanto, com reflexos no presente caso (aplicação de penalidade
qualificada com conhecimento do Ministério Público para fins penais), a
sonegação vem definida, de forma genérica, como qualquer conduta dolosa que
ofenda a ordem tributária:
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
77
“Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes
condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
(...)
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo; (Grifei). O inciso I do art. 1o, bem como o inciso I do art
assemelham-se ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal, o qual
descreve a conduta da falsidade ideológica, que também se materializa neste
crime na sua forma omissiva – omitir informação – uma vez que a omissão da
verdade pode interferir significativamente no resultado tributário.
A importância das declarações entregues ao Fisco funda-se nas próprias bases do
Direito Tributário. O Código Tributário Nacional estabelece a primazia e
importância das informações prestadas tanto pelos contribuintes como por
terceiros, elementos estes decisivos no lançamento do crédito tributário. Lembro
que a apresentação de declarações, sendo uma obrigação acessória, “decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” (CTN, art.
113, § 2o).
O Código Tributário Nacional estabelece que o ‘lançamento é efetuado com base
na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação’ (art. 147 CTN). Aliomar Baleeiro
observa que ‘até prova em contrário (e também são provas os indícios e as
presunções veementes), o Fisco aceita a palavra do sujeito passivo, em sua
declaração, ressalvado o controle posterior, inclusive nos casos do art. 149 do
CTN. E prossegue, ‘mas, em relação ao valor ou preço dos bens, direitos, serviços
ou atos jurídicos, o sujeito passivo pode ser omisso, reticente ou mendaz. Do
mesmo modo, ao prestar informações, o terceiro, por displicência, comodismo ou
conluio, desejo de não desgostar o contribuinte etc., às vezes deserta da verdade
e da exatidão ...
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
78
Daí que, ao produzir uma declaração falsa destinada ao Fisco, sendo ela capaz de
reduzir ou suprimir tributo, configura-se o delito, que é consumado com a entrega
da declaração.
Pelo exposto, com a supressão ou redução de tributo obtida através da falsidade
ou omissão de prestação de informações na DCTF, concomitantemente,
identificada a vontade do agente em fraudar o fisco, por afastada a possibilidade
do cometimento de erro natural, independentemente de haver um outro
documento falso, configura-se o dolo, a fraude, o crime contra a ordem tributária,
o que dá ensejo ao lançamento de ofício com a aplicação da penalidade
qualificada.
Não resta dúvida de que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo - elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do
tipo penal - também está presente quando a consciência e a vontade do agente
para a prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham
por finalidade impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
Neste caso concreto, a autoridade lançadora apontou falhas reiteiradas, sem que
haja qualquer prova em contrário, que afastam a possibilidade de simples erro e
levam à qualificação da penalidade em virtude da prática dolosa.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a plena ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária principal, de modo a evitar ou reduzir seu
pagamento, o que evidencia o intuito de fraude e obriga à qualificação da
penalidade. Nesse sentido já se manifestou o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“MULTA DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SITUAÇÃO
QUALIFICATIVA - FRAUDE - O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores
menores que aqueles devidos, agiu de modo a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato gerador da obrigação
tributária principal, restando configurado que a autuada incorreu na
conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição decorre do art. 71, I,
da Lei no 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa quantia de
rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção
dolosa do agente, tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E,
em havendo infração, cabível a imposição de caráter punitivo, pelo que
pertinente a infligência da penalidade inscrita no art. 44, II, da Lei no
9.430/96. Recurso ao qual se nega provimento.” (Ac. 203-09129, sessão de
13/08/2003. No mesmo sentido: Ac. 202-14693, Ac. 202-14692).
“REDUÇÕES SISTEMÁTICA E REITERADA DOS MONTANTES TRIBUTÁVEIS -
USO DE REDUTOR NO ENTE ACESSÓRIO - EXIGÊNCIA PERTINENTE - Restando
provada a manifesta intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
79
dos tributos com o objetivo de se obter vantagens indevidas em matéria
tributária, mormente quando se mantém dualidade de informações - de
forma sistemática e reiterada -, ao longo de vários períodos ao sabor da
clandestinidade, impõe-se a multa majorada consentânea com a tipicidade
que se apresenta viciada. Recurso negado.” (Ac. 107-06937 de 28/01/2003.
Publicado no DOU em: 24.04.2003).
“MULTA QUALIFICADA – CONDUTA CONTINUADA – A escrituração e a
declaração sistemática de receita menor que a real, provada nos autos,
demonstra a intenção, de impedir ou retardar, parcialmente o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal por parte da autoridade fazendária e enquadra-se perfeitamente
na norma hipotética contida do artigo 71 da Lei 4.502/64, justificando a
aplicação da multa qualificada”. ACÓRDÃO CSRF/01-05.810 em 14 de abril
de 2008).
Houvesse a administração tributária confiado passivamente nas informações
prestadas pela contribuinte à época da ocorrência dos fatos geradores,
indiscutivelmente tal inércia resultaria em perda irremediável do crédito
tributário exsurgido em decorrência do procedimento de ofício.
A título de ilustração, cito manifestação do TRF da 4a Região consentânea com o
entendimento ora exposto:
‘PENAL. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES
FALSAS DE IMPOSTO DE RENDA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS. MATERIALIDADE
E AUTORIA. DOLO.
...
3. O dolo é genérico e inerente ao tipo penal do art. 1o, inciso I da Lei
8.137/90, que não prevê a modalidade culposa.
4. "A consumação do crime tipificado no art. 1o, caput, ocorre com a
realização do resultado, consistente na redução ou supressão do tributo ou
da contribuição social (evasão proporcionada pela prática da conduta
fraudulenta anterior).
(Andreas Eisele, em "Crimes Contra a Ordem Tributária", 2a edição, editora
Dialética, fl. 146).
5. Apelação improvida.’ (Apelação Criminal no 2001.71.08.005548−2/RS,
DJU de 29/10/2003)
Do voto condutor do referido acórdão extraio o seguinte fragmento, por
esclarecedor:
“32. No presente caso, justamente o fato de a contribuinte ter emitido
Notas Fiscais de fevereiro de 2001 a novembro de 2005 (fls. 422 a 705) e ter
sido beneficiária de depósitos bancários (extratos às fls. 165 a 199, 202 a
263, 271 e 277 a 313) cuja origem não foi comprovada (intimação às fls.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
80
314 a 351), ao mesmo tempo em que apresentou Declaração de Inatividade
relativa ao ano-calendário 2001 (fls. 359 e 360) e Declarações Simplificadas
zeradas relativas aos anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005 (fls. 361 a
399 e 402 a 420)demonstram o dolo (intenção) de praticar as condutas
descritas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, pelo menos em relação
aos tributos federais que são os aqui discutidos, motivo para aplicação da
multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o (antigo inciso II) do artigo
44 da Lei no 9.430/1996.
33. Assim, no presente caso, está caracterizado o evidente intuito de fraude
do sujeito passivo nos termos da Súmula 14 do Primeiro Conselho de
Contribuintes, tendo a multa de ofício qualificada sido correta e legalmente
aplicada, descabendo as afirmações da autuada em sentido diverso.”
Portanto, no presente caso, correta a qualificação da multa de ofício não só pela
sucessão fraudulenta, mas principalmente pela insuficiência dos débitos nas DCTF
apresentadas em quase todos os meses de 2012. Lembro que não se trata de
apenas um período de apuração conforme alegado pelos impugnantes, mas sim
de 12 (doze) consecutivos.
Reitere-se o elevado faturamento empresa autuada em todos os meses do ano de
2012:

Está cabalmente provado nos autos que os artífices dessa fraude transferiram o
faturamento do grupo empresarial para essa empresa visando evadir-se não só do
IRPJ/CSLL, bem como de grande parte do PIS/COFINS e do IPI, objeto de
autuações concomitantes. Cumpre então manter a multa de oficio qualificada.
Diante do exposto, por ter o sujeito passivo declarado de forma insuficiente em
DCTF os valores de IPI devidos em quase todos os meses do ano de 2012, entendo que resta
caracterizada a intenção dolosa que qualifica e enseja o agravamento da multa de ofício, razão
pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário na matéria.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
81
Não obstante o acima decidido, é preciso destacar que o STF reconheceu a
repercussão geral no RE 736.090 (Tema 863), tendo sido lá fixada a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23.
Dessa forma, a multa de ofício qualificada, lançada por meio do Auto de Infração
que se encontra em discussão no presente processo, deve ser reduzida do percentual de 150%
para o percentual de 100%, nos termos do que foi fixado no Tema 863 do STF.

Da responsabilidade solidária de Cristina Aparecida Garcia de Paula
A Fiscalização trouxe a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula para o polo passivo
da obrigação tributária no presente processo, na qualidade de responsável solidária, sob o
argumento de que os sócios da Metalúrgica SOLANO Ltda também deveriam responder pelos
créditos tributários lançados contra a fiscalizada, uma vez que a empresa SOLANO seria uma parte
da empresa NYTRON.
A DRJ, por sua vez, manteve a responsabilidade solidária da Sra. Cristina Aparecida
Garcia de Paula ponderando que “apenas o fato o auto de infração ter sido lavrado com aplicação
de multa qualidade, mantida pelo colegiado, é condição necessária e suficiente para trazer ao pólo
passivo os responsáveis ou beneficiários dessa conduta. Afinal, a empresa não comete fraude e sim
seus administradores e prepostos”, e que ela seria uma das beneficiárias das fraudes perpetradas
contra o Fisco.
No Recurso Voluntário apresentado em conjunto com o Sr. Luiz Marcos de Paula, a
Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, além de ponderar que não foi comprovada infração à
legislação e ao estatuto social da empresa para a aplicação do art. 135 do CTN, reclama que a
Fiscalização atribuiu-lhe responsabilidade tributária sem ela ter sequer participado da empresa
NYTRON, sendo que ela “fazia parte apenas da empresa Solano, detendo quotas da sociedade
conjuntamente com outro sócio, os quais nunca fizeram parte da empresa Nytron”.
Sem entrarmos no mérito sobre a aplicação do art. 135 do CTN em relação à Sra.
Cristina Aparecida Garcia de Paula, é preciso que se diga que ela tem razão quando afirma que não
tinha relação formal com a autuada (NYTRON), e que, por isso, não poderia ser responsabilizada
pelos créditos tributários lançados contra aquela empresa.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 406 a 428, a Sra. Cristina
Aparecida Garcia de Paula, no ano e 2012, era formalmente sócia da Metalúrgica SOLANO Ltda.,
possuindo 60% das cotas da empresa, e era esposa do Sr. Luiz Marcos de Paula, à época sócio da
empresa NYTRON IND. COM. EXPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS – ME.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
82
Ainda segundo o Termo de Verificação Fiscal, “embora a METALÚRGICA SOLANO
LTDA tivesse, segundo seu quadro social, o controle exercido por Cristina Aparecida Garcia de
Paula, quem estava a frente do negócio era o sócio da fiscalizada, LUIZ MARCOS DE PAULA”.
A conexão existente entre a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula e a autuada
(NYTRON), apontada pela Fiscalização para justificar a sua vinda para o polo passivo da relação
tributária estabelecida nos autos, seria o fato de que a empresa NYTRON e a empresa SOLANO
“sempre foram um único “negócio empresarial” cuja administração executiva estava nas mãos de
LUIZ MARCOS DE PAULA (sócio majoritário) e de LUIZ APARECIDO RODRIGUES (sócio minoritário)”.
Além disso, para a Fiscalização, a NYTRON teria sofrido uma cisão antes que a
SOLANO tivesse sido vendida para a DAYCO, tendo ela transferido para a SOLANO, de forma
gratuita, a marca NYTRON.
Assim, por entender que a Metalúrgica SOLANO Ltda era, na prática, uma parte da
autuada (NYTRON), a Fiscalização trouxe para o polo passivo, nos presentes autos, a sua sucessora
(NYT Indústria e Comércio de Autopeças Ltda, atual DAYCO Power Transmission Ltda), bem como
os sócios da SOLANO à época, entre eles a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula.
Ocorre, no entanto, que DRJ, ao analisar a Impugnação apresentada pela NYT
Indústria e Comércio de Autopeças Ltda, concluiu que “não ocorreu mesmo a sucessão
empresarial da empresa NYTRON pela SOLANO, consequentemente, a NYT - que ao fim e ao cabo
incorporou a SOLANO - não pode mesmo ser responsabilizada pelos tributos e penalidades devidos
pela NYTRON relativos ao ano-calendário de 2013”.
Eis os exatos termos expressos no Acórdão:
A partir do confronto do elementos trazidos aos autos com as conclusões fiscais,
formei convencimento de que cabe razão à impugnante quanto as alegações de
que não ocorreu mesmo a sucessão empresarial da empresa NYTRON pela
SOLANO, consequentemente, a NYT - que ao fim e ao cabo incorporou a SOLANO -
não pode mesmo ser responsabilizada pelos tributos e penalidades devidos pela
NYTRON relativos ao ano-calendário de 2013.
A Fiscalização concluiu que NYTRON e SOLANO seria um único negócio
empresarial, mas ao invés de consolidar as operações e resultados das duas
empresas para fins de tributação, os lançamentos foram calcados apenas nas
vendas da NYTRON. Isso a meu ver enfraqueceu a conclusão fiscal de que seriam
uma única empresa, que chega a ser incoerente. Está patente nos autos que se
tratava mesmo de um grupo empresarial, mas não há elementos concretos de
que NYTRON e SOLANO seriam uma única empresa, daí considero que o
procedimento fiscal de tributar isoladamente as operações da NYTRON está
correto.
A fim de justificar o entendimento de que ocorreu a "cisão de fato" e, ao mesmo
tempo, incluir a NYT no pólo passivo da exigência, enquanto incorporadora da
SOLANO, a Fiscalização buscou demonstrar que alem do esvaziamento da
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
83
NYTRON, foi realizada a transferência de marcas desta para a SOLANO, a título
gratuito.
Essa transferência gratuita de marcas de fato ocorreu em 26/11/2012, ou seja, a
chamada "cisão de fato" está calcada apenas na transferência das marcas, haja
vista que a NYTRON continuou a operar, tanto que no mês de dezembro/2012
obteve faturamento de R$ 4.558.162,27 e no ano de 2013 também realizou
vendas.
É óbvio que a transferência das marcas foi um fator determinante para a
aquisição da SOLANO pela DAYCO (NYT), ocorrida logo a seguir (janeiro de 2013),
mas não há amparo fático, muito menos legal, para caracterizar uma "cisão
parcial"
Noutro diapasão, é possível constatar que a empresa DAYCO POWER não possuía
qualquer vinculo com o grupo empresarial da NYTRON, ou seja, a alienação da
SOLANO trata-se de negocio realizado entre partes independentes, sendo que
inexiste prova de ingerência ou quaisquer benefícios obtidos pela DAYCO nas
operações da empresa autuada (NYTRON), pelo que não resta aplicável o artigo
124, inciso I ou 135 do CTN.
Frise-se, ainda, que o ganho obtido pela grupo empresarial NYTRON com venda
das marcas e do know-how, deve ter sido tributados integralmente tributado na
alienação da SOLANO.
Outrossim, caso essa conclusão da Turma seja reformado no CARF, registro que
no entendimento deste Colegiado, a cisão é uma espécie de transformação
societária, pelo que é aplicável o art. 132 do CTN, conforme já decidido pelo
próprio CARF no acórdão 1402-001.601, de 11/04/2014, assim ementado nessa
parte:
"ART. 132 DO CTN. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA NA CISÃO PARCIAL.
Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da
sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de
responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às
demais espécies de sucessão (REsp 970.585/RS, 1a Turma, Min. José
Delgado, DJe de 07/04/2008)."
Por sua vez, quanto a multa de ofício, entende o Colegiado que não seria
imputável à impugnante (NYT), enquanto sucessora, haja vista que não
controlava, tampouco participava da empresa autuada NYTRON (direta,
indiretamente, nem mesmo de fato), pelo que devem ser aplicados os
fundamentos do Acórdão CSRF 01-4.406 de 24/02/2003.
Diante do exposto, à medida que não restou configurada a "cisão parcial de fato",
e inexistindo outros fundamentos para caracterizar a responsabilidade tributária
da NYT em razão dos tributos devidos pela NYTRON, resta afastá-la do pólo
passivo da exigência.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
84
Para justificar a manutenção da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula no polo
passivo da obrigação tributária, a DRJ argumentou “que as empresas NYTRON e SOLANO faziam
parte do mesmo grupo empresarial”, e mais, que teria restado comprovado pela Fiscalização que
tanto a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula quanto o Sr. Luiz Marcos de Paula teriam se
beneficiado “diretamente dos tributos que deixaram de ser recolhidos pela NYTRON em 2012”, o
que caracterizaria “o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I, do CTN)”.
É de clareza solar nos autos que as empresas NYTRON e SOLANO faziam parte do
mesmo grupo empresarial, sendo que a Sra. CRISTINA APARECIDA GARCIA DE
PAULA à época era sócia da SOLANO e esposa do Sr. LUIZ MARCOS DE PAULA,
sócio-gerente da NYTRON. Tendo ocorrido sucessão fraudulenta nessa empresa
(NYTRON).
Restou comprovado pela Fiscalização que ambos beneficiaram-se diretamente
dos tributos que deixaram de ser recolhidos pela NYTRON em 2012.
Parece-me claro, então, o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são
os tributos, dolosamente omitidos, que foram repassados aos impugnantes.
Portanto, independentemente de lei específica nesse sentido, os impugnantes
supracitados são solidariamente obrigados nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN. Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado1:
“As pessoas com interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse
pagamento, mesmo que lei específica do tributo em questão não o diga. É
uma norma geral, aplicável a todos os tributos.
[...]
A existência de interesse comum é situação de fato que somente em cada
caso pode ser examinada. Independe de previsão legal. Nem pode a lei dizer
que há interesse comum nesta ou naquela situação, criando presunções. Se
o faz, o preceito vale por força do inciso II do art. 24, que admite sejam
consideradas solidariamente obrigadas pessoas sem interesse comum. Mas
haverá defeito de técnica legislativa, que deve ser evitado.”
Veja que a hipótese do art. 124, I, do CTN diz respeito à ligação de terceiro ao fato
gerador por força de interesse econômico ou jurídico:
Ementa: [...] I. As pessoas que têm interesse comum na situação que se
constitui fato gerador da obrigação principal estão obrigadas
solidariamente. [...]
II. Nos moldes do CTN, art. 124, a hipótese legal diz respeito à ligação do
terceiro, de modo direto, por força de interesse jurídico ou econômico, à
situação prevista como fato gerador da obrigação tributária.....” (TRF-4a
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
85
Região. AC 1999.04.01.002788-5/RS. Rel.: Des. Federal Márcio Antônio
Rocha. 2a Turma. Decisão: 04/05/00. DJ de 19/07/00, pp. 154/155.).
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a
responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
Como se percebe, a DRJ inovou no enquadramento legal para justificar a
manutenção da responsabilidade tributária da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula. Enquanto a
Fiscalização trouxe a responsabilidade com base no art. 135 do CTN, conforme excerto do Termo
de Verificação Fiscal a seguir reproduzido da e-fl. 425, a DRJ se utilizou do inciso I do art. 124 do
CTN para esse fim:
Também devem responder solidariamente os sócios que, agindo em desacordo
com a lei, praticaram atos que resultaram no esvaziamento da empresa
fiscalizada, deixando de declarar e de pagar tributos devidos antes dos atos que
consagraram definitivamente a separação das partes das empresas, no caso, a
alienação da participação societária da Metalúrgica Solano Ltda, que transferiu o
controle do negócio para a investidora Dayco Power Participações em Autopeças
Ltda. Portanto, devem responder pessoalmente pelas infrações, nos Termos do
disposto no artigo 135 do CTN, os sócios da fiscalizada à época dos fatos
geradores: LUIZ MARCOS DE PAULA e LUIZ APARECIDO RODRIGUES. Também
devem responder os sócios da Metalúrgica Solano Ltda, pois, conforme descrito
nesse termo, era na prática, uma parte da fiscalizada. Nessa condição, será
considerada responsável pessoal CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA.
Em que pese haver elementos nos autos que indiquem que as empresas NYTRON e
SOLANO faziam parte de um mesmo grupo empresarial, a afirmação feita pela DRJ de que a
Fiscalização teria comprovado que a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula teria se beneficiado
dos tributos que deixaram de ser recolhidos pela NYTRON em 2012 carece de maiores
esclarecimentos. De que forma isso teria ocorrido? Qual seria o interesse comum, termo utilizado
no inciso I do art. 124 do CTN, que teria a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula na situação que
constituiu o fato gerador do IPI devido pela NYTRON?
Aliás, a própria Fiscalização, em mais de uma passagem, afirmou que a
administração da empresa SOLANO estava nas mãos do Sr. Luiz Marcos de Paula, dando a
entender que a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula seria apenas formalmente sócia da
empresa:
9. Luiz Marcos de Paula era reconhecidamente o responsável pela administração
da Metalúrgica Solano, tanto que os jornais da época da aquisição da empresa
pela DAYCO o apontavam como sócio e, em uma premiação para exportadores
promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi ele quem
recebeu o prêmio Exporta Brasil 2010;
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
86

Acima, notícia do sítio da Assembleia Legislativa de São Paulo de 01/02/2011 na qual aparece (de roupa clara) o
Sr. Luiz Marcos de Paula recebendo prêmio.
(...)
Em face de todos os elementos apresentados acima, vislumbrou-se a
possibilidade da ocorrência da seguinte situação:
(...)
2. Embora a METALÚRGICA SOLANO LTDA tivesse, segundo seu quadro social, o
controle exercido por Cristina Aparecida Garcia de Paula, quem estava a frente do
negócio era o sócio da fiscalizada, LUIZ MARCOS DE PAULA, ao menos era assim
que se mostrava, pois foi ele quem recebeu premiação recebida em nome a
SOLANO em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
para entrega do Prêmio Exporta Brasil 2010. Outrossim, a imprensa local de
Itapira-SP (onde, inclusive, foi diretor do clube de futebol da cidade) o reconhecia
como “ex-dono da Solano”, conforme trecho a seguir extraído do sítio da “A
Gazeta Itapirense”:

A publicação da Assembleia Legislativa de 01/02/2011 destaca LUIZ MARCOS DE
PAULA como “sócio majoritário da Solano”, conforme se transcreve a seguir.
Portanto, embora a METALÚRGICA SOLANO LTDA. tivesse, no papel, como sócia
majoritária Cristina Aparecida Garcia de Paula, parece evidente que a gestão do
negócio estava nas mãos do seu marido, LUIZ MARCOS DE PAULA.
Luiz Marcos de Paula, sócio majoritário da Solano, destacou o papel do
presidente da Assembleia na escolha de Itapira para sediar a nova unidade
industrial, e todo o apoio que deu para que o negócio fosse coroado de
êxito. "Munhoz é um amigo, um irmão, não mediu esforços para que
tivéssemos sucesso, assim o fez também com as outras mais de 50
empresas que ajudou a instalar no município. É uma honra receber este
prêmio das mãos de Barros Munhoz", afirmou.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
87
No site do Portal da Cidade de Itapira (PCI), há entrevista com diversos
personagens envolvidos na negociação da venda da Nytron/Solano para a Dayco
em https://youtu.be/jKlbKJJwqvQ. Nessa entrevista, aos 3:56 minutos, o
Presidente Global do Grupo Mark IV, controladora da Dayco, Jim Orchard, diz que
realizou negócio com “Marcos e Luiz”. No mesmo vídeo, aos 10:20 minutos, LUIZ
APARECIDO RODRIGUES conta como ele e seu sócio (numa referência evidente a
LUIZ MARCOS DE PAULA), escolheram a cidade de Itapira para instalar a Solano.
Portal Cidade de Itapira (PCI)
...Pelo que vem sendo ventilado nos bastidores a nova composição da
diretoria deverá contar com Luis Marcos de Paula, o Marcão da Solano,
como presidente e Adolfo Santa Luccia Júnior, o Fifo, como vice. (g.n.)
(...)
Portanto, NYTRON IND. COM. EXP. AUTOPEÇAS LTDA – ME e METALÚRGICA
SOLANO LTDA. sempre foram um único “negócio empresarial” cuja administração
executiva estava nas mãos de LUIZ MARCOS DE PAULA (sócio majoritário) e de
LUIZ APARECIDO RODROGUES (sócio minoritário). A empresa sofreu verdadeira
cisão antes que o controle social da Metalúrgica Solano fosse transferido para
Dayco Power Participações em Autopeças Ltda. Nessa cisão, a Nytron Ind. Com
Exp
Autopeças
Ltda.
–ME
(aparentemente
o
ramo
comercial
do
empreendimento), foi esvaziada com a transferência da marca Nytron, de forma
gratuita, para a Metalúrgica Solano Ltda. (até aquele momento, aparentemente
responsável pela industrialização dos produtos da marca Nytron). A empresa
remanescente tornou-se inviável, acumulou dívidas tributárias, e foi transferida
para pessoas sem capacidade econômica (inclusive com cláusula responsabilidade
pessoal dos adquirentes pelo passivo tributário e trabalhista – cláusula que não
pode ser oposta ao fisco, mas que denota evidente tentativa de colocar
interpostas pessoas para responder pela parte ruim da empresa, livrando, assim, a
parte saudável, representada pela Metalúrgica Solano Ltda.).
Então, sem entrarmos no mérito da possibilidade de utilização do inciso I do art.
124 do CTN para fins de responsabilização tributária, entendo que, no presente caso, ele não
poderia ser sequer suscitado pela DRJ, uma vez que a Fiscalização assim não o fez para fins de
responsabilização da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula.
Para além disso, é preciso destacar que não foram apontados os elementos que
indicariam o interesse comum da Sra. Cristina na situação que constituiu o fato gerador do IPI
devido pela NYTRON, o que, de pronto, afasta qualquer possibilidade de aplicação do inciso I do
art. 124 do CTN.
Então, o inciso I do art. 124 do CTN não pode ser a justificativa para a manutenção
da responsabilidade tributária da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula nos presentes autos.
O que poderia justificar a manutenção dessa responsabilidade é se a SOLANO,
empresa da qual a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula era sócia, fosse responsável pelo IPI
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
88
devido pela NYTRON, e se essa dívida tributária fosse resultante de atos praticados pela Sra.
Cristina com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
previsto no art. 135 do CTN.
Ocorre que, a própria DRJ, quando afastou a responsabilidade da NYT Indústria e
Comércio de Autopeças Ltda (sucessora da SOLANO), o fez por entender que não teria ocorrido
uma sucessão empresarial da empresa NYTRON pela SOLANO, o que significa dizer que a DRJ
entendeu que a SOLANO não poderia ser chamada para responder pelo IPI devido pela NYTRON.
E se a SOLANO não é responsável pelo IPI devido pela NYTRON, além da NYT,
sucessora da SOLANO, também a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, sócia da SOLANO, não
pode ser tributariamente responsabilizada, especialmente com base no art. 135 do CTN.
Diante disso, dou provimento ao Recurso Voluntário na matéria para afastar a
responsabilidade tributária da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula no presente processo.
Da responsabilidade solidária de Luiz Marcos de Paula
Em relação ao Sr. Luiz Marcos de Paula, a Fiscalização o trouxe para o polo passivo
da obrigação tributária no presente processo, na qualidade de responsável solidário, por entender
que ele, como sócio da autuada (NYTRON), agiu em desacordo com a lei, invocando como
enquadramento legal o art. 135 do CTN:
Também devem responder solidariamente os sócios que, agindo em desacordo
com a lei, praticaram atos que resultaram no esvaziamento da empresa
fiscalizada, deixando de declarar e de pagar tributos devidos antes dos atos que
consagraram definitivamente a separação das partes das empresas, no caso, a
alienação da participação societária da Metalúrgica Solano Ltda, que transferiu o
controle do negócio para a investidora Dayco Power Participações em Autopeças
Ltda. Portanto, devem responder pessoalmente pelas infrações, nos Termos do
disposto no artigo 135 do CTN, os sócios da fiscalizada à época dos fatos
geradores: LUIZ MARCOS DE PAULA e LUIZ APARECIDO RODRIGUES.
A DRJ manteve o Sr. Luiz Marcos de Paula no polo passivo da obrigação tributária.
No Recurso Voluntário apresentado em conjunto com a Sra. Cristina Aparecida
Garcia de Paula, o Sr. Luiz Marcos de Paula reclama não haver justo motivo para sua inclusão “no
polo passivo das obrigações tributárias ora combatidas, haja vista não haver nos fundamentos da
autuação a descrição (e comprovação) de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de
incidência da regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, e que serviu de fundamento para a responsabilização”.
Salienta “que o pressuposto indispensável à aplicação da regra de responsabilidade
do indigitado art. 135, inciso III, do CTN é dolo, isto é, a intenção objetiva de praticar o ato
infracional (à Lei ou ao Estatuto Social)”.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
89
Reforça que “não há prova e que os recorrentes tenham agido com excesso de
poderes ou infração à Lei ou contrato social, cuja responsabilização se dá, pura e simplesmente,
em razão de sua função perante a sociedade”.
Por isso pede sua exclusão do polo passivo da relação jurídico-tributária em
comento.
Mas não tem razão o Recorrente.
A Fiscalização deixou claro que a responsabilidade tributária foi atribuída ao Sr. Luiz
Marcos de Paula em razão do fato de ele ter praticado atos que contribuíram para o
“esvaziamento” da empresa autuada (cessão para a SOLANO, de forma gratuita, da marca
“NYTRON”), associado ao fato de ele ter promovido a transferência dessa empresa “esvaziada” e
endividada para pessoas que não possuíam capacidade econômica para a aquisição da empresa.
A Fiscalização aponta, inclusive, a existência de uma “cláusula responsabilidade
pessoal dos adquirentes pelo passivo tributário e trabalhista – cláusula que não pode ser oposta ao
fisco, mas que denota evidente tentativa de colocar interpostas pessoas para responder pela parte
ruim da empresa, livrando, assim, a parte saudável, representada pela Metalúrgica Solano Ltda.”.
Sobre essas acusações feitas e comprovadas pela Fiscalização, o Recurso Voluntário
apresentado pelo Sr. Luiz Marcos de Paula se limitou a negá-las em três curtos parágrafos
inseridos no tópico “II – DOS FATOS”, sem a apresentação de maiores elementos de prova que
pudessem desfazer as conclusões a que chegou a Fiscalização (nem mesmo a comprovação de que
houve o pagamento pela alienação das quotas da NYTRON):
3. Descabe qualquer alegação de que Wolney Lopes e José Anselmo sejam
interpostas pessoas, eis que as quotas da empresa Nytron foram regularmente
transferidas aos mesmos a título oneroso, conforme ato registral da Junta
Comercial datada de 22/08/2013.
4. Também descabe qualquer fundamento que desqualifique os Srs. José Anselmo
e Wolney como proprietários da empresa Nytron, eis que sempre trabalharam na
área técnica e comercial do ramo de autopeças.
(...)
10. Quanto à marca Nytron, tal bem que podemos colocar intangível, foi dado à
empresa Solano a título de pagamento de serviços prestados e não pagos à época
da prestação efetiva dos serviços, portanto, a aquisição das quotas da empresa
Solano pela empresa DAYCO, não se deu em razão única e exclusiva da marca,
mas sim pelos serviços e desenvolvimento comercial prestado pela empresa
Solano.
É de se destacar, ainda, que Fiscalização não logrou encontrar a empresa autuada
no endereço declarado à RFB, o que ensejou a publicação, no DOU de 27/10/2014, do Ato
Declaratório Executivo n 37, de 23 de outubro de 2014, que declarou a inaptidão da
NYTRON.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.747 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722870/2016-29
90
Acrescente-se a isso o fato de que as pessoas que supostamente teriam adquirido a
empresa autuada, Srs. José Anselmo da Silva Filho e Wolney Lopes, não responderam às
intimações feitas pela Fiscalização.
Então temos demonstrado no processo que o Sr. Luiz Marcos de Paula, juntamente
com seu sócio Luiz Aparecido Rodrigues, promoveram o “esvaziamento” da NYTRON e simularam
a venda dessa empresa esvaziada e endividada para pessoas que não detinham capacidade
econômica para essa aquisição, o que não tem o condão de afastar a responsabilidade dos sócios
em relação aos tributos devidos pela empresa.
E aí está a infração à lei que atrai, para o Sr. Luiz Marcos de Paula, a
responsabilidade pelos créditos discutidos nos autos, nos termos do que dispõe o art. 135, inciso
III, do CTN.
Aliás, esse quadro apresentado pela Fiscalização, e não afastado pelos argumentos
e elementos de prova trazidos pelas pessoas Recorrentes, ensejaria também a aplicação do
disposto na Súmula 435 do STJ, que diz que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
E vejam, a súmula fala em redirecionamento da execução fiscal, que ocorre em fase
posterior ao contencioso administrativo, o que significa dizer que, mesmo que os sócios não
fossem elencados pela Fiscalização como responsáveis pelo pagamento dos tributos, eles ainda
poderiam ser chamados a responder pelo crédito tributário quando da execução fiscal, caso
constatada a dissolução irregular da empresa.
Por todo o exposto, nego provimento na matéria e mantenho o Sr. Luiz Marcos de
Paula como responsável solidário pelos créditos lançados no Auto de Infração discutido no
presente processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto: (i) por não conhecer do Recurso de Ofício apresentado
pela DRJ, em razão do limite de alçada; (ii) por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pelo Sr. Luiz Aparecido Rodrigues, em razão da intempestividade; e (iii) por conhecer do Recurso
Voluntário apresentado em conjunto pelo Sr. Luiz Marcos de Paula e pela Sra. Cristina Aparecida
Garcia de Paula, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o percentual da multa de
ofício de 150% para 100%, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 863, e para afastar a
responsabilidade tributária da Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1930
DF CARF MF
Original